Tribunal: TJPA
Processo: 0011380-25.2017.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011380-25.2017.8.14.0045

RECORRENTE: JONATAS PEREIRA E SILVA, NEUILY SOUSA DA SILVA, EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR, ROMULO NEVES DE AZEVEDO, RONALDO SILVA LIMA, UILSON ALVES DA SILVA, CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA, VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES, RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA, ADIVONE VITORINO DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, CRISTIANO FERNANDO DA SILVA, RODRIGO MATIAS DE SOUZA, WELITON DA SILVA LIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE PROCESSUAL. TORTURA. NULIDADES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL.
VALORAÇÃO DE PROVA SOBRE MATERIALIDADE E AUTORIA
. CERCEAMENTO DE DEFESA NO SIGILO DE DADOS DE TESTEMUNHAS.
INFRAÇÃO INQUESTIONÁVEL AO
CAPUT
DO ART.1º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 10.446/2002. PRECLUSÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM PRAZO COMUM AO RECORRENTE E AOS RÉUS COLABORADORES.
MÉRITO. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CATORZE RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UM RECURSO, PARCIALMENTE, CONHECIDO. DOIS RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em sentido estrito interpostos contra r. decisão de pronúncia proferida em ação penal relativa aos fatos ocorridos na Fazenda Santa Lúcia, no Município de Pau D’Arco/PA, envolvendo imputações de homicídio qualificado consumado e tentado, associação criminosa, fraude processual e tortura. As defesas suscitam nulidades processuais, tais como: violação ao princípio do promotor natural
; inépcia da denúncia; ausência de citação; inversão da
ordem de realização dos atos instrutórios
;
valoração de prova sobre materialidade e autoria;
cerceamento de defesa no sigilo de dados de testemunh
as;
infração inquestionável ao
caput
do art.1º e parágrafo único da Lei 10.446/2002; preclusão das alegações finais dos assistentes de acusação; determinação de apresentação de alegações finais em prazo comum ao recorrente e aos réus colaboradores
. No mérito, arguem, em suma: insuficiência de indícios de autoria e postulam absolvição sumária ou impronúncia. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento de parte dos recursos e pelo improvimento dos demais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidades processuais aptas a ensejar o reconhecimento de invalidade da ação penal; (ii) saber se existem indícios suficientes de autoria e materialidade para manutenção da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade por violação ao princípio do promotor natural. A atuação ministerial observou os princípios institucionais previstos nos arts. 127 e 128 da CF/1988, inexistindo demonstração de designação arbitrária ou atuação excepcional ilegítima.

4.

A denúncia descreveu adequadamente os fatos imputados, com individualização mínima das condutas e indicação do vínculo subjetivo entre os acusados, atendendo às exigências do art. 41 do CPP. Inviável a rejeição da inicial acusatória.

5.

A alegação de nulidade por ausência de citação não prospera. O comparecimento dos acusados aos atos processuais e o exercício da defesa técnica acarretaram a convalidação do ato, nos termos do art. 570 do CPP.

6.

Não configurada nulidade pela ordem de realização dos atos instrutórios. Ausente demonstração concreta de prejuízo à defesa, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, nos termos do art. 563 do CPP.

7.

A manutenção do sigilo de dados de testemunhas protegidas não implicou cerceamento de defesa, pois preservado o contraditório durante a instrução, observadas as cautelas legais pertinentes.

8.

A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação. Nessa fase, exige-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

9.

Os elementos colhidos no inquérito policial e em juízo revelam suporte probatório mínimo apto à submissão dos acusados ao Tribunal do Júri quanto às imputações mantidas na origem. A apreciação aprofundada das teses defensivas compete ao Conselho de Sentença.

10.

Em relação a parte dos recorrentes, os autos não demonstram indícios suficientes de participação nos homicídios atribuídos às seis primeiras vítimas mencionadas na denúncia, impondo-se a impronúncia parcial quanto a esses fatos específicos, nos termos do art. 414 do CPP.

11.

Mantida a pronúncia quanto aos demais delitos e vítimas, diante da persistência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos, ressalvado um recurso conhecido em parte, e parcialmente providos os recursos de 2 (dois) recorrentes, para impronunciá-los quanto aos homicídios relacionados às vítimas Nelson Souza Milhomem, Clebson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva, Jane Júlia de Oliveira, Bruno Henrique Pereira Gomes e Regivaldo Pereira da Silva, mantida a pronúncia quanto às demais imputações.

13.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. A nulidade processual depende de demonstração concreta de prejuízo. 3. A impronúncia é cabível quando ausentes indícios mínimos de participação delitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIII, 127 e 128; CPP, arts. 41, 413, 414, 415, 563 e 570; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, § 6º, 14, II, 29, 288 e 347; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II; Lei nº 9.807/1999, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: HC 67759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-1992, DJ 01-07-1993 PP-13142

EMENT

VOL-01710-01 PP-00121; AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; AgRg no HC n. 1.017.764/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.; REsp n. 1.946.472/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024; HC n. 170.646/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 16/12/2016; AgRg no REsp n. 1.919.330/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021; EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024; REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025; AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025; AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026; REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; AgRg no AREsp n. 480.148/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 17/6/2014; AgRg no REsp n. 2.098.694/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 14/10/2025; AgRg no REsp n. 884.710/SC, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 19/6/2008, DJe de 18/8/2008; HC n. 582.678/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022; TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0803559-38.2018.8.14.0000 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - Seção de Direito Penal - Julgado em 2018-05-28.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito
Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos em sentido estrito e lhes negar provimento,
ressalvando o de (13) Ricardo Moreira da Costa Dutra, que se conhece em parte, o de (4) Adivone Vitorino da Silva e o de (16) Valdivino Miranda da Silva Júnior, aos quais se dá, para esses dois últimos, parcialmente, provimento, no sentido de impronunciá-los no que tange às vítimas
Nelson Souza Milhomen, Clebson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva, Jane Julia de Oliveira, Bruno Henrique Pereira Gomes e Regivaldo Pereira da Silva,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior
.

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
(1)
Ronaldo Silva Lima,
(2)
Carlos Kened Gonçalves de Souza,
(3)
Rômulo Neves de Azevedo,
(4)
Adivone Vitorino da Silva,
(5)
Douglas Eduardo da Silva Luz,
(6)
Euclides da Silva Lima Júnior,
(7)
Orlando Cunha de Sousa,
(8)
Weliton da Silva Lira,
(9)
Cristiano Fernando da Silva,
(10)
Rodrigo Matias de Souza,
(11)
Jonatas Pereira e Silva,
(12)
Neuily Sousa da Silva,
(13)
Ricardo Moreira da Costa Dutra,
(14)
Uilson Alves da Silva,
(15)
Raimundo Nonato de Oliveira Lopes e
(16)
Valdivino Miranda da Silva Júnior, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que julgou parcialmente admissível a peça acusatória (fls. 64 a 116

/ Num. 5783654 - Pág. 1 a Num. 5783656 - Pág. 17) contra Francisco Ragau Cipriano de Almeida e os então recorrentes, na qual consta fato criminoso ocorrido em 24/05/2017:

morte de 10 (dez) pessoas - Wedson Pereira da Silva, Nelson Souza Milhomem, Clebson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva, Jane Júlia de Oliveira, Hércules Santos de Oliveira, Ronaldo Pereira de Souza, Antônio Pereira Milhomem, Bruno Henrique Pereira Gomes e Regivaldo Pereira da Silva [além da tentativa de homicídio de outras duas: Celson Alexandre e Bento Francisca de Oliveira]-, que se encontravam acampadas no interior na Fazenda Santa Lúcia, na ZONA RURAL da cidade de Pau D'arco, por ocasião da operação da Policia Civil e Militar, destinada ao cumprimento de mandados de prisão temporária e preventiva..

O ato ora impugnado (fls. 6799 a 6846/ Num. 5784118 - Pág. 1 a Num. 5784119 - Pág. 8) apresenta o seguinte dispositivo:

a. IMPRONUNCIO o réu FRANCISCO RAGAU CIPRIANO DE ALMEIDA, em relação aos delitos descritos nos art. 121, §2°, incisos I e lV, § 6º c.c. art. 29 e art. 13 § 2º, a, do Código Penal (10 vezes - vítimas: JANE JÚLIA DE OLIVEIRA, REGIVALDO PEREIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, NELSON SOUZA MILHOMEM, ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA ), nos termos do disposto no art. 414, do Código de Processo Penal; quanto aos delitos conexos descritos nos art. 288 e 347, também do Código Penal, serão analisados oportunamente pelo Juízo singular competente;

b. IMPRONÚNCIO os réus UILSON ALVES DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA, RONALDO SILVA LIMA, RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES e EUCLIDES DA SILVA LIM A JUNIOR, todos já qualificados nos autos, em relação aos delitos descritos nos art., 121, §2°, incisos I e lV, § 6º c.c. art. 29 e art. 13 § 2°, a, do Código Penal (6 vezes - vitimas: JANE JÚLIA DE OLIVEIRA, REGIVALDO PEREIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, NELSON SOUZA MILHOMEM); nos termos do disposto no art. 414, do Código de Processo Penal;

c. PRONUNCIO os réus CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA, RÔMULO NEVES DE AZEVEDO, CRISTIANO FERNANDO DA SILVA, RODRIGO MATIAS DE SOUZA, JONATAS PEREIRA E SILVA, NEUILY SOUSA DA SILVA e WELINTON DA SILVA LIRA todos já qualificados nos autos, em relação aos delitos descritos nos art. 121, §29, incisos I e IV, § 6 c.c. art. 29 do Código Penal (10 vezes - vítimas: JANE JÚLIA DE OLIVEIRA, REGIVALDO PEREIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, NELSON SOUZA MILHOMEM, ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA); art. 121, §2º, incisos I e IV, § 6º c.c. art, 29 do Código Penal c.c. art. 14, I1, todos do Código Penal (2 vezes - vítimas: CELSO ALEXANDRE e BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA); arts. 288, parágrafo único, e 347, também do Código Penal; e art. 1°, II, da Lei 9.455/97 (5 vezes - vítimas: JANE JULIA DE OLIVEIRA, REGIVALDO PEREIRA DA SILVA, ANTONIO PEREIRA MILHOMEM, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA); com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal e submeto-os ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri;

d. PRONUNCIO os réus ADIVONE VITORINO DA SILVA e VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR, qualificados nos autos, em relação aos delitos descritos nos art. 121, §2°, incisos I e IV, §6º c.c. art. 29 do Código Penal (10 vezes - vítimas: JANE JULIA DE OLIVEIRA, REGIVALDO PEREIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, NELSON SOUZA MILHOMEM, ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA); e arts. 288, parágrafo único, e 347, também do Código Penal; com fundamento no art. 413 do Codigo de Processo Penal e submeto-os ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri;

e. PRONUNCIO os réus RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES, UILSON ALVES DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA, RONALDO SILVA LIMA, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, e EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR, qualificado nos autos, em relação aos delitos descritos nos art. 121, §2°, incisos I e lV, § 6º c.c. art. 29 do Código Penal (4 vezes - vítimas: ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA); e arts. 288, parágrafo único, e 347, também do Código Penal; com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal e submeto-os ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

(1)
As razões recursais de Ronaldo Silva Lima voltam-se aos seguintes pedidos (fls. 7800 a 7855 / Num. 5784193 - Pág. 1 a

Num. 5784194 - Pág. 21):

5.1) seja apreciada a questão referente a NULIDADE DA DENÚNCIA E REJEITÁ-LA POR FALTAR PRESSUPOSTO PROCESSUAL E CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL, em razão da ofensa ao principio do Promotor Natural, nos termos do Art.395, inciso II do CPP, determinando a nulidade do processo a partir do oferecimento da DENÚNCIA (Item 3.1. das alegações recursais);

5.2) ou, REJEIÇÃO DA DENÚNCIA formulada contra si, (recorrente) face ser totalmente INEPTA, vez que NÃO DESCREVEU QUALQUER CONDUTA CRIMINOSA POR PARTE DO ACUSADO ORA DEPENDENTE, o que por conseqüência impõe-se aplicação do Art.395, inciso I, do Código de Processo Penal (Item 3.2 das alegações recursais);

5.3) ou, seja reconhecida e DECRETADA A NULIDADE DO PROCESSO, a partir da citação, por AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA, conforme fundamentos expostos alhures (Item 3.3 das alegações recursais);

5.4) ou, em razão da INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL PELO INTERROGATÓRIO DO RÉU ora recorrente, ANTES das inquirições das TESTEMUNHAS DE ACUSACÃO E DEFESA, bem como, pela determinação judicial de apresentação de ALEGAÇÕES FINAIS antes de realização da inquirição de todas as testemunhas; REQUER a DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS, a partir do .interrogatório do recorrente, para então, ser realizado novo interrogatório e oportunizar-se apresentação de novas alegações finais (Item 3.4.1 das alegações recursais);

5.5) ou, seja reconhecida e declarada a NULIDADE do processo, a partir da inquirição das TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIOS DOS ACUSADOS e do ORA RECORRENTE ANTES DAS RESPOSTAS DE QUESITOS APRESENTADOS AOS PERITOS. em virtude da inobservância expressa e nefasta ao direito de defesa e ao contraditório, nos termos da ordem processual prevista no Art.411 do CPP, vez que, as inquirições de testemunhas e interrogatórios dos acusados ocorreram antes das respostas dos peritos aos quesitos apresentados pela defesa fitem 3.4.2 das alegações recursais);

5.6) ou, seja anulada a sentença de pronúncia proferida por contrariar o §1° do Art.413 do Código de Processo Penal e outra decisão, deve ser proferida, visto que o simples envelopamento e desentranhamento da peça viciada não é suficiente, devendo ser proferida outra sentença de pronúncia, desentranhando a ora atacada, tudo conforme fundamentação exposta acima (Item 3.5 das alegações recursais);

5.7) ou, seja a sentença de pronúncia anulada por contrariar o §1° do Art.413 do Código de Processo Penal, vez que o Juízo Singular antecipa um Juízo de valor sobre: existência de prova em relação a autoria; que não existe qualquer EXCLUDENTE DE ILICITUDE; mas pelo contrário estão presentes qualificadoras e aumento de pena; e para tanto sejam os autos devolvidos a instância de primeiro grau para que outra decisão seja proferida, visto que o simples envelopamento e desentranhamento da peça viciada não é suficiente, devendo ser proferida outra sentença de pronúncia, desentranhando a ora atacada(Item 3.6 das Alegações recursais)

5.8) AINDA, o recorrente REQUER que seja RECONHECIDA A ILEGALIDADE COMPROVADAMENTE PRATICADA QUANTO A NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO E DOS REQUISITOS DETERMINADOS PELA LEI 10.446/02 E SEJA DECRETADA A NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS CONSTANTES DO INQUÉRITO POLICIAL N°-058/2017-DPF, vergastado - inquérito e demais anexos realizados pela polícia federal - devendo ser excluído/desentranhado da Ação Penal Processo n°-0011380-25.2017.8.140045, permanecendo apenas o inquérito policial realizado legalmente pela Policia Civil do Estado do Pará (Item 3.7 das alegações recursais)

5.9) ou ainda, MERITORIAMENTE, o Recorrente RONALDO SILVA LIMA, REQUER a sua IMPRONÚNCIA e ou ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

(2)
As razões recursais de Carlos Kened Gonçalves de Souza voltam-se aos seguintes pedidos (fls. 7501, 7525 a 7613 / Num. 5784167 - Pág. 12, Num. 5784170 - Pág. 2 a Num. 5784175 - Pág. 4):

5.1) Seja apreciada a questão referente a NULIDADE DA25-DENÚNCIA E REJEITÁ-LA POR FALTAR PRESSUPOSTO PROCESSUAL E CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL, em razão da ofensa ao princípio do Promotor Natural, nos termos do Art.395, inciso II do CPP, determinando a nulidade do processo a partir do oferecimento da DENÚNCIA (Item 3.1. das alegações recursais);

5.2) OU, REJEIÇÃO DA DENÚNCIA formulada contra si, (recorrente) face ser totalmente INEPTA, vez que NÃO DESCREVEU QUALQUER CONDUTA CRIMINOSA POR PARTE DO ACUSADO ORA RECORRENTE, o que por consequência impõese aplicação do Art.395, inciso I, do Código de Processo Penal (Item 3.2 das alegações recursais);

5.3) ou, em razão da INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL PELO INTERROGATÓRIO DO RÉU ora recorrente, ANTES das inquiricões das TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DEFESA, bem como, pela determinação judicial de apresentação de ALEGAÇÕES FINAIS antes de realização da inquirição de todas as testemunhas, REQUER A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS, a partir do interrogatório do recorrente, para então, ser realizado novo interrogatório e oportunizar-se apresentação de novas alegações finais (Item 3.4 das alegações recursais);

5.4) REQUER, conforme fundamentos supra, em razão do CERCEMENTO DO DIREITO DE DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, seja DECRETADA A NULIDADE DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO protegidas, e POR CONSEGUINTE, SEJA REALIZADA NOVAMENTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para oitiva dessas testemunhas, franqueando antes à defesa os autos apartados onde constam os dados e qualificação delas, (Item 3.4.1 e 3.4.2 das alegações recursais);

5.5) ou, seja reconhecida e declarada a NULIDADE do processo, a partir da inquirição das TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIOS DOS ACUSADOS e do ORA RECORRENTE ANTES DAS RESPOSTAS DE QUESITOS APRESENTADOS AOS PERITOS, em virtude da inobservância expressa e nefasta ao direito de defesa e ao contraditório, nos termos da ordem processual prevista no Art.411 do C, vez que, as inquirições de testemunhas e interrogatórios dos acusados ocorreram antes das respostas dos peritos aos quesitos apresentados pela defesa(Item 3.4.3 das alegações recursais);

5.6) AINDA, o recorrente REQUER que seja RECONHECIDA A ILEGALIDADE COMPROVADAMENTE PRATICADA QUANTO A NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO E DOS REQUISITOS DETERMINADOS PELA LEI 10.446/02 E SEJA DECRETADA A NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS CONSTANTES DO INQUÉRITO POLICIAL N°-058/2017-DPF, vergastado - inquérito e demais anexos realizados pela polícia federal - devendo ser excluído/desentranhado da Ação Penal Processo nº0011380-25.2017.8.140045, permanecendo apenas o inquérito policial realizado legalmente pela Polícia Civil do Estado do Pará (Item 3.5 das alegações recursais);

5.7) ou, seja a sentença de pronúncia anulada por contrariar o §1 do Art.413 do Código de Processo Penal, vez que o Juízo Singular antecipa um Juízo de valor sobre existência de prova em relação a autoria; que não existe qualquer EXCLUDENTE DE ILICITUDE; mas pelo contrário estão presentes qualificadoras e aumento de pena; e para tanto sejam os autos devolvidos a instância de primeiro grau para que outra decisão seja proferida, visto que o simples envelopamento e desentranhamento da peça viciada não é suficiente, devendo ser proferida outra sentença de pronúncia, desentranhando a ora atacada(Item 3.6 das alegações recursais);

5.8) Por fim, NO MÉRITO, a defesa técnica do pronunciado, ora recorrente CARLOS KENED GONÇALVES DE SOUZA, REQUER SUA IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART, 414 CPP, pelos crimes de homicídios e SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, COM BASE NO ART. 415, II , a todos os demais crimes descritos na Denúncia, consoante demonstrado pela defesa na instrução processual e alegações finais, por ser medida de extrema legalidade e justiça.

(3)
As razões recursais de Rômulo Neves de Azevedo voltam-se aos seguintes pedidos (fls. 7630 a 7718 / Num. 5784178 - Pág. 1 a Num. 5784182 - Pág. 9):

5.1) Seja apreciada a questão referente a NULIDADE DA DENÚNCIA E REJEITÁ-LA POR FALTAR PRESSUPOSTO PROCESSUAL E CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL, em razão da ofensa ao princípio do Promotor Natural, nos termos do Art.395, inciso Il do CPP, determinando a nulidade do processo a partir do oferecimento da DENÚNCIA (Item 3.1. das alegações recursais);

5.2) REJEIÇÃO DA DENÚNCIA formulada contra o recorrente face ser totalmente INEPTA, vez que NÃO DESCREVEU QUALQUER CONDUTA CRIMINOSA POR PARTE DO PRONUNCIADO, o que por consequência impõe-se aplicação do Art.395, inciso I, do Código de Processo Penal (Item 3.2 das alegações recursais);

5.3) Em razão da INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL PELO INTERROGATÓRIO DO PRONUNCIADO, ANTES das inquiricões das TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DEFESA, bem como, pela determinação judicial de apresentação de ALEGAÇÕES FINAIS antes de realização da inquirição de todas as testemunhas, REQUER A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS, a partir do interrogatório do recorrente, para então, ser realizado novo interrogatório e oportunizar-se apresentação de novas alegações finais (Item 3.4 das alegações recursais);

5.4) REQUER, conforme fundamentos supra, em razão do CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, seja DECRETADA A NULIDADE DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO protegidas, e POR CONSEGUINTE, SEJA REALIZADA NOVAMENTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para oitiva dessas testemunhas, franqueando antes à defesa os autos apartados onde constam os dados e qualificação delas, (Item 3.4.1 e 3.4.2 das alegaçõs recursais);

5.5) Seja reconhecida e declarada a NULIDADE do processo, a partir da inquirição das TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIOS DOS ACUSADOS e do ORA RECORRENTE ANTES DAS RESPOSTAS DE QUESITOS APRESENTADOS AOS PERITOS, em virtude da inobservância expressa e nefasta ao direito de defesa e ao contraditório, nos termos da ordem processual prevista no Art.411 do CPP, vez que, as inquirições de testemunhas e interrogatórios dos acusados ocorreram antes das respostas dos peritos aos quesitos apresentados pela defesa (Item 3.4.3 das alegações recursais)

5.6)AINDA, o recorrente REQUER que seja RECONHECIDA A ILEGALIDADE COMPROVADAMENTE PRATICADA QUANTO A NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO E DOS REQUISITOS DETERMINADOS PELA LEI 10.446/02 E SEJA DECRETADA A NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS CONSTANTES DO INQUÉRITO POLICIAL N°- 058/2017-DPF, vergastado - inquérito e demais anexos realizados pela polícia federal - devendo ser excluído/desentranhado da Ação Penal Processo nº0011380-25.2017.8.140045, permanecendo apenas o inquérito policial realizado legalmente pela Polícia Civil do Estado do Pará (Item 3.5 das alegações recursais);

5.7) Seja a sentença de pronúncia anulada por contrariar o §1° do Art.413 do Código de Processo Penal, vez que o Juízo Singular antecipa um Juízo de valor sobre existência de prova em relação a autoria; que não existe qualquer EXCLUDENTE DE ILICITUDE; mas pelo contrário estão presentes qualificadoras e aumento de pena; e para tanto sejam os autos devolvidos a instância de primeiro grau para que outra decisão seja proferida, visto que o simples envelopamento e desentranhamento da peça viciada não é suficiente, devendo ser proferida outra sentença de pronúncia, desentranhando a ora atacada (Item 3.6 das alegações recursais);

5.8) Por fim, NO MÉRITO, a defesa técnica do pronunciado, ora recorrente 2° Ten. RÔMULO NEVES DE AZEVEDO, REQUER SUA IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART, 414 CPP, pelos crimes de homicídios e ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, COM BASE NO ART. 415, II PP, a todos os demais crimes descritos na Denúncia, consoante demonstrado pela defesa na instrução processual e alegações finais, por ser medida de extrema legalidade e justiça.

(4)
As razões recursais de Adivone Vitorino da Silva voltam-se aos seguintes pedidos (fls. 7182 a 7246 / Num. 5784149 - Pág. 1 a Num. 5784153 - Pág. 9):

5.1) seja apreciada a questão referente a NULIDADE DA DENÚNCIA E REJEITÁ-LA POR FALTAR PRESSUPOSTO PROCESSUAL E CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL, em razão da ofensa ao princípio do Promotor Natural, nos termos do Art.395, inciso II do CPP, determinando a nulidade do processo a partir do oferecimento da DENÚNCIA (Item 3.1. das alegações recursais);

5.2) ou, REJEIÇÃO DA DENÚNCIA formulada contra si, (recorrente) face ser totalmente INEPTA, vez que NÃO DESCREVEU QUALQUER CONDUTA CRIMINOSA POR PARTE DO ACUSADO ORA DEFENDENTE, o que por consequência impõe-se aplicação do Art.395, inciso I, do Código de Processo Penal (Item 3.2 das alegações recursais);

5.3) ou, seja reconhecida e DECRETADA A NULIDADE DO PROCESSO, a partir da citação, por AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA, conforme fundamentos expostos alhures (Item 3.3 das alegações recursais);

5.4) ou, em razão da INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL PELO INTERROGATÓRIO DO RÉU ora recorrente, ANTES das inquirições das TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DEFESA. bem como, pela determinação judicial de apresentação de ALEGAÇÕES FINAIS antes de realização da inquirição de todas as testemunhas. REQUER a DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS, a partir do interrogatório do recorrente, para então, ser realizado novo interrogatório e oportunizar-se apresentação de novas alegações finais (Item 3.4.1 das alegações recursais);

5.5) ou, seja reconhecida e declarada a NULIDADE do processo, a partir da inquirição das TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIOS DOS ACUSADOS e do ORA RECORRENTE ANTES DAS RESPOSTAS DE QUESITOS APRESENTADOS AOS PERITOS, em virtude da inobservância expressa e nefasta ao direito de defesa e ao contraditório, nos termos da ordem processual prevista no Art.411 do CPP, vez que, as inquirições de testemunhas e interrogatórios dos acusados ocorreram antes das respostas dos peritos aos quesitos apresentados pela defesa (Item 3.4.2 das alegações recursais);

5.6) ou, seja anulada a sentença de pronúncia proferida por contrariar o §1º do Art.413 do Código de Processo Penal e outra decisão deve ser proferida, visto que o simples envelopamento e desentranhamento da peça viciada não é suficiente, devendo ser proferida outra sentença de pronúncia, desentranhando a ora atacada, tudo conforme fundamentação exposta acima (Item 3.5 das alegações recursais);

5.7) ou, seja a sentença de pronúncia anulada por contrariar o §1º do Art.413 do Código de Processo Penal, vez que Juízo Singular antecipa um Juízo de valor sobre: existência de prova em relação a autoria; que não existe qualquer EXCLUDENTE DE ILICITUDE; mas pelo contrário estão presentes qualificadoras e aumento de pena; e para tanto sejam os autos devolvidos a instância de primeiro grau para que outra decisão seja proferida, visto que o simples envelopamento desentranhamento da peça viciada não é suficiente, devendo ser proferida outra sentença de pronúncia, desentranhando a ora atacada(Item 3.6 das alegações recursais);

5.8) AINDA, o recorrente REQUER que seja RECONHECIDA A ILEGALIDADE COMPROVADAMENTE PRATICADA QUANTO A NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO E DOS REQUISITOS DETERMINADOS PELA LEI 10.446/02 E SEJA DECRETADA A NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS CONSTANTES DO INQUÉRITO POLICIAL -058/2017-DPF, vergastado - inquérito e demais anexos realizados pela polícia federal - devendo ser excluído/desentranhado da Ação Penal Processo nº-0011380-25.2017.8.140045, permanecendo apenas o inquérito policial realizado legalmente pela Polícia Civil do Estado do Pará (Item 3.7 das alegações recursais);

5.9) ou ainda, MERITORIAMENTE, o Recorrente (ADIVONE VITORINO DA SILVA), REQUER a sua IMPRONÚNCIA e ou ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, em relação aos homicídios/vítimas, que segundo os Doutos do Ministério Público estariam mortos: 1)-Nelson Souza Milhomen, 2)-Clebson Pereira Milhomen, 3)-Oseir Rodrigues da Silva, 4)- Jane Júlia de Oliveira, 5)-Bruno Henrique Pereira Gomes e 6)-Regivaldo Pereira da Silva, antes da chegada do acusado no local do confronto, em razão de CRIME IMPOSSÍVEL. Além disso, Requer também, a impronúncia em relação aos dois (02) crimes que o Raimundo Nonato de Oliveira Lopes (investigador de polícia) confessou ser o autor dos crimes, visto que em relação a eles, A PRÓPRIA DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CARACTERIZA O INSTITUTO DO CRIME IMPOSSÍVEL, consoante demonstrado pela defesa na instrução processual e alegações finais, conforme exposto na fundamentação de mérito alhures.

(5)
As razões recursais de Douglas Eduardo da Silva Luz voltam-se aos seguintes pedidos (fls. 7959 a 8006 / Num. 5784201 - Pág. 1 a Num. 5784204 - Pág. 3):

5.1) seja apreciada a questão referente a NULIDADE DA DENÚNCIA E REJEITÁ-LA POR FALTAR PRESSUPOSTO PROCESSUAL E CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL, em razão da ofensa ao princípio do Promotor Natural, nos termos do Art.395, inciso II do CPP, determinando a nulidade do processo a partir do oferecimento da DENÚNCIA (Item 3.1. das alegações recursais);

5.2) ou, REJEIÇÃO DA DENÚNCIA formulada contra si, (recorrente) face ser totalmente INEPTA, vez que NÃO DESCREVEU QUALQUER CONDUTA CRIMINOSA POR PARTE DO ACUSADO ORA DEFENDENTE, o que por consequência impõe-se aplicação do Art.395, inciso I, do Código de Processo Penal (Item 3.2 das alegações recursais);

5.3) ou, em razão da INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL PELO INTERROGATÓRIO DO RÉU ora recorrente, ANTES das inquirições das TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DEFESA, bem como, pela determinação judicial de apresentação de ALEGAÇÕES FINAIS antes de realização da inquirição de todas as testemunhas, REQUER a DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS, a partir do interrogatório do recorrente, para então, ser realizado novo interrogatório e oportunizar-se apresentação de novas alegações finais (Item 3.4.1 das alegações recursais);

5.4) ou, seja reconhecida e declarada a NULIDADE do processo, a partir da inquirição das TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIOS DOS ACUSADOS e do ORA RECORRENTE ANTES DAS RESPOSTAS DE QUESITOS APRESENTADOS AOS PERITOS, em virtude da inobservância expressa e nefasta ao direito de defesa e ao contraditório, nos termos da ordem processual prevista no Art.411 do CPP, vez que, as inquirições de testemunhas e interrogatórios dos acusados ocorreram antes das respostas dos peritos aos quesitos apresentados pela defesa (Item 3.4.2 das alegações recursais);

5.5) ou, seja anulada a sentença de pronúncia proferida por contrariar o §1° do Art.413 do Código de Processo Penal e outra decisão deve ser proferida, visto que o simples envelopamento e desentranhamento da peça viciada não é suficiente, devendo ser proferida outra sentença de pronúncia, desentranhando a ora atacada, tudo conforme fundamentação exposta acima (Item 3.5 das alegações recursais);

5.6) ou, seja a sentença de pronúncia anulada por contrariar o $1° do Art.413 do Código de Processo Penal, vez que O Juízo Singular antecipa um Juízo de valor sobre: existência de prova em relação a autoria; que não existe qualquer EXCLUDENTE DE ILICITUDE; mas pelo contrário estão presentes qualificadoras e aumento de pena; para tanto sejam os autos devolvidos a instância de primeiro grau para que outra decisão seja proferida, visto que o simples envelopamento e desentranhamento da peça viciada não é suficiente, devendo ser proferida outra sentença de pronúncia, desentranhando a ora atacada(Item 3.6 das alegações recursais);

5.7) AINDA, recorrente REQUER que seja RECONHECIDA A ILEGALIDADE COMPROVADAMENTE PRATICADA QUANTO A NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO E DOS REQUISITOS DETERMINADOS PELA LEI 10.446/02 E SEJA DECRETADA A NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS CONSTANTES DO INQUÉRITO POLICIAL N°-058/2017-DPF, vergastado - inquérito e demais anexos realizados pela polícia federal - devendo ser excluído/desentranhado da Ação Penal Processo nº-0011380-25.2017.8.140045, permanecendo apenas o inquérito policial realizado legalmente pela Polícia Civil do Estado do Pará (Item 3.7 das alegações recursais);

5.8) ou ainda, MERITORIAMENTE, o Recorrente DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, REQUER a sua IMPRONÚNCIA e ou ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

(6)
As razões recursais de Euclides da Silva Lima Júnior voltam-se aos seguintes pedidos (fls. 7857 a 7900 / Num. 5784195 - Pág. 1 a Num. 5784198 - Pág. 3):

5.1) seja apreciada a questão referente a NULIDADE DA DENÚNCIA E REJEITÁ-LA POR FALTAR PRESSUPOSTO PROCESSUAL E CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL, em razão da ofensa ao princípio do Promotor Natural, nos termos do Art.395, inciso II do CPP, determinando a nulidade do processo a partir do oferecimento da DENÚNCIA (Item 3.1. das alegações recursais);

5.2) ou, REJEIÇÃO DA DENÚNCIA formulada contra si, (recorrente) face ser totalmente INEPTA, vez que NÃO DESCREVEU QUALQUER CONDUTA CRIMINOSA POR PARTE DO ACUSADO ORA DEFENDENTE, o que por consequência impõe-se aplicação do Art.395, inciso I, do Código de Processo Penal (Item 3.2 das alegações recursais);

5.3) ou, em razão da INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL PELO INTERROGATÓRIO DO RÉU ora recorrente. ANTES das inquirições das TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DEFESA, bem como, pela determinação judicial de apresentação de ALEGAÇÕES FINAIS antes de realização da inquirição de todas as testemunhas, REQUER a DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS, a partir do interrogatório do recorrente, para então, ser realizado novo interrogatório e oportunizar-se apresentação de novas alegações finais (Item 3.4.1 das alegações recursais);

5.4) ou, seja reconhecida e declarada a NULIDADE do processo, a partir da inquirição das TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIOS DOS ACUSADOS do ORA RECORRENTE ANTES DAS RESPOSTAS DE QUESITOS APRESENTADOS AOS PERITOS, em virtude da inobservância expressa e nefasta ao direito de defesa e ao contraditório, nos termos da ordem processual prevista no Art.411 do CPP, vez que, as inquirições de testemunhas e interrogatórios dos acusados ocorreram antes das respostas dos peritos aos quesitos apresentados pela defesa (Item 3.4.2 das alegações recursais);

5.5) ou, seja anulada a sentença de pronúncia proferida por contrariar o §1° do Art.413 do Código de Processo Penal e outra decisão deve ser proferida, visto que o simples envelopamento e desentranhamento da peça viciada não é suficiente, devendo ser proferida outra sentença de pronúncia, desentranhando a ora atacada, tudo conforme fundamentação exposta acima (Item 3.5 das alegações recursais);

5.6) ou, seja a sentença de pronúncia anulada por contrariar o §1° do Art.413 do Código de Processo Penal, vez que Juízo Singular antecipa um Juízo de valor sobre: existência de prova em relação a autoria; que não existe qualquer EXCLUDENTE DE ILICITUDE; mas pelo contrário estão presentes qualificadoras e aumento de pena; e para tanto sejam os autos devolvidos a instância de primeiro grau para que outra decisão seja proferida, visto que o simples envelopamento desentranhamento da peça viciada não é suficiente, devendo ser proferida outra sentença de pronúncia, desentranhando a ora atacada(Item 3.6 das alegações recursais);

5.7) AINDA, o recorrente REQUER que seja RECONHECIDA A ILEGALIDADE COMPROVADAMENTE PRATICADA QUANTO A NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO E DOS REQUISITOS DETERMINADOS PELA LEI 10.446/02 E SEJA DECRETADAA NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS CONSTANTES DO INQUÉRITO POLICIAL N°-058/2017-DPF, vergastado - inquérito e demais anexos realizados pela polícia federal devendo ser excluído/desentranhado da Ação Penal Processo nº-0011380-25.2017.8.140045, permanecendo apenas o inquérito policial realizado legalmente pela Policia Civil do Estado do Pará (Item 3.7 das alegações recursais);

5.8) ou ainda, MERITORIAMENTE, o Recorrente EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR, REQUER a sua IMPRONÚNCIA e ou ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

(7)
As razões recursais de Orlando Cunha de Sousa voltam-se aos seguintes pedidos (fls. 7900 a 7957/ Num. 5784199 - Pág. 1 a Num. 5784200 - Pág. 24):

5.1) seja apreciada a questão referente a NULIDADE DA DENÚNCIA E REJEITÁ-LA POR FALTAR PRESSUPOSTO PROCESSUAL E CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL, em razão da ofensa ao princípio do Promotor Natural, nos termos do Art.395, inciso II do CPP, determinando a nulidade do processo a partir do oferecimento da DENÚNCIA (Item 3.1. das alegações recursais);

5.2) ou, REJEIÇÃO DA DENÚNCIA formulada contra si, (recorrente) face ser totalmente INEPTA, vez que NÃO DESCREVEU QUALQUER CONDUTA CRIMINOSA POR PARTE DO ACUSADO ORA DEFENDENTE, o que por consequência impõe-se aplicação do Art.395, inciso I, do Código de Processo Penal (Item 3.2 das alegações recursais);

5.3) ou, seja reconhecida DECRETADA A NULIDADE DO PROCESSO, a partir da citação, por AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLID, conforme fundamentos expostos alhures (Item 3.3 das alegações recursais);

5.4) ou, em razão da INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL PELO INTERROGATÓRIO DO RÉU ora recorrente, ANTES das inquirições das TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DEFESA, bem como, pela determinação judicial de apresentação de ALEGAÇÕES FINAIS antes de realização da inquirição de todas as testemunhas, REQUER a DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS, a partir do interrogatório do recorrente, para então, ser realizado novo interrogatório e oportunizar-se apresentação de novas alegações finais (Item 3.4.1 das alegações recursais);

5.5) ou, seja reconhecida e declarada a NULIDADE do processo, a partir da inquirição das TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIOS DOS ACUSADOS e do ORA RECORRENTE ANTES DAS RESPOSTAS DE QUESITOS APRESENTADOS AOS PERITOS, em virtude da inobservância expressa e nefasta ao direito de defesa e ao contraditório, nos termos da ordem processual prevista no Art.411 do CPP, vez que, as inquirições de testemunhas e interrogatórios dos acusados ocorreram antes das respostas dos peritos aos quesitos apresentados pela defesa (Item 3.4.2 das alegações recursais);

5.6) ou, seja anulada a sentença de pronúncia proferida por contrariar o. §1° do Art.413 do Código de Processo Penal e outra decisão deve ser proferida, visto que o simples envelopamento e desentranhamento da peça viciada não é suficiente, devendo ser proferida outra sentença de pronúncia, desentranhando a ora atacada, tudo conforme fundamentação exposta acima (Item 3.5 das alegações recursais);

5.7) ou, seja a sentença de pronúncia anulada por contrariar o $1° do Art.413 do Código de Processo Penal, vez que o Juízo Singular antecipa um Juizo de valor sobre: existência de prova em relação a autoria; que não existe qualquer EXCLUDENTE DE ILICITUDE; mas pelo contrário estão presentes qualificadoras e aumento de pena; e para tanto sejam os autos devolvidos a instância de primeiro grau para que outra decisão seja proferida, visto que o simples envelopamento e desentranhamento da peça viciada não é suficiente, devendo ser proferida outra sentença de pronúncia, desentranhando a ora atacada(Item 3.6 das alegações recursais);

5.8) AINDA, o recorrente REQUER que seja RECONHECIDA A ILEGALIDADE COMPROVADAMENTE PRATICADA QUANTO A NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO E DOS REQUISITOS DETERMINADOS PELA LEI 10.446/02 E SEJA DECRETADAA NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS CONSTANTES DO INQUÉRITO POLICIAL N°-058/2017-DPF, vergastado - inquérito e demais anexos realizados pela polícia federal - devendo ser excluído/desentranhado da Ação Penal Processo nº-0011380-25.2017.8.140045, permanecendo apenas o inquérito policial realizado legalmente pela Policia Civil do Estado do Pará (Item 3.7 das alegações recursais);

5.9) ou ainda, MERITORIAMENTE, o Recorrente ORLANDO CUNHA DE SOUSA, REQUER a sua IMPRONÚNCIA e ou ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

(8)
As razões recursais de Weliton da Silva Lira (fls. 8393 a 8473 / Num. 5784234 - Pág. 1 a Num. 5784238 - Pág. 23) voltam-se às seguintes alegações preliminares: nulidade processual por ausência de citação; nulidade por violação ao corolário constitucional do devido processo legal por infração inquestionável ao parágrafo único da Lei 10.446/2002; cerceamento de defesa - não intimação do defensor da expedição de carta precatória até hoje não cumprida; nulidade absoluta por cerceamento de acesso ao advogado de defesa das qualificações de testemunhas da acusação; nulidade pela oitiva de testemunhas e interrogatório antes da resposta de quesitos apresentados aos peritos; preclusão das alegações finais dos assistentes de acusação; nulidade de expediente de colaboração premiada; nulidade do processo por determinação de apresentação de alegações finais em prazo comum ao recorrente e aos réus colaboradores. “No mérito, requer a reforma da sentença para impronunciar o Recorrente ante a inexistência de indícios SUFICIENTES de autoria, seja por prova testemunhal ou por prova pericial”.

(9)
As razões recursais de Cristiano Fernando da Silva e de
(10)
Rodrigo Matias de Souza voltam-se à alegação de insuficiência de provas para pronúncia e à absolvição sumária “com fundamento no art. 415, IV do Código de Processo Penal” (fls. 6916 a 6927 / Num. 5784127 - Pág. 1 a 12).

(11)
As razões recursais de Jonatas Pereira e Silva e
(12)
Neuily Sousa da Silva voltam-se à alegação de insuficiência de provas para pronúncia e à absolvição sumária “com fundamento no art. 415, IV do Código de Processo Penal” (fls. 7164 a 7176 / Num. 5784145 - Pág. 2 a Num. 5784146 - Pág. 4).

(13)
As razões recursais de Ricardo Moreira da Costa Dutra 2019 voltam-se à impronúncia deste (fls. 7386 a 7407 / Num. 5784161 - Pág. 1 a Num. 5784162 - Pág. 10).

(14)
As razões recursais de Uilson Alves da Silva voltam-se aos seguintes pedidos (fls. 7614 a 7625 / Num. 5784176 - Pág. 1 a 12):

1) No que se refere à imputação de homicídio em relação à vítima: Wedson Pereira da Silva:

A) Que seja concedida a absolvição sumaria nos termos do art.415, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que, ficou demostrado a não participação do ora recorrente.

B) Caso não seja esse o entendimento, que seja modificada a decisão de pronúncia do Juiz a quo, e que seja o ora recorrente impronunciado, nos termos do art.414 do Código de Processo Penal.

2) No que se refere à decisão de pronúncia pelo crime de homicídio em relação às vítimas: Hércules Santo de Oliveira, Ronaldo Pereira de Sousa e Antônio Pereira Milhomem.

A) Que seja concedida a absolvição sumaria nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal,

B) Caso assim não entenda, que seja modificada a decisão de pronúncia do Juiz a quo, e seja o ora recorrente impronunciado nos termos do art.414 do Código de Processo Penal.

3) No que se refere à imputação de fraude processual, requer:

A) Que seja modificada a decisão do Juiz a quo, e concedida a absolvição sumária nos termos do art. 415, I e II, do Código de Processo Penal.

4) No que se refere à prática do crime de associação criminosa. Requer:

A) Que seja modificada a decisão do Juiz a quo, e concedida a absolvição sumária nos termos do art.415, I e II, do Código de Processo Penal.

(15)
As razões recursais de Raimundo Nonato de Oliveira Lopes voltam-se aos seguintes pedidos (fls. 7448 a 7461 / Num. 5784164 - Pág. 1 a 14):

1
) No que se refere à imputação de homicídio em relação à vítima: Wedson Pereira da Silva:

A) Que seja concedida a absolvição sumaria nos termos do art.415, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que, ficou demostrado a coação moral irresistível para praticar o ato a ele imputado.

B) Caso não seja esse o entendimento, que seja modificada a decisão de pronúncia do Juiz a quo, e que seja o ora recorrente impronunciado, nos termos do art.414 do Código de Processo Penal.

2) No que se refere à decisão de pronúncia pelo crime de homicídio em relação às vítimas: Hércules Santo de Oliveira, Ronaldo Pereira de Sousa e Antônio Pereira Milhomem.

A) Que seja concedida a absolvição sumaria nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que, trata-se de uma causa de exclusão de culpabilidade, qual seja, a coação moral irresistível, pois mesmo tendo o dever de agir, era inviável exigir do acusado uma conduta diversa.

B) Caso assim não entenda, que seja modificada a decisão de pronúncia do Juiz a quo, e seja o ora recorrente impronunciado nos termos do art.414 do Código de Processo Penal.

3) No que se refere à imputação de fraude processual, requer:

A) Que seja modificada a decisão do Juiz a quo, e concedida a absolvição sumária nos termos do art. 415, I e II, do Código de Processo Penal.

4) No que se refere à prática do crime de associação criminosa. Requer:

A) Que seja modificada a decisão do Juiz a quo, e concedida a absolvição sumária nos termos do art.415, I e II, do Código de Processo Penal.

CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO DE VOSSA EXCELÊNCIA.

5) Que seja concedida para o ora recorrente o perdão judicial, nos termos do art. 13, I e §único da lei 9.807/1999.

(16)
As razões recursais de Valdivino Miranda da Silva Júnior voltam-se aos seguintes pedidos (fls. 7462 a 7478 / Num. 5784165 - Pág. 1 a 17):

1) No que se refere à decisão de pronúncia pela imputação de homicídio em relação ás vítimas: Nelson Sousa Milhomem, Cleberson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva, Jane Júlia de Oliveira, Bruno Henrique Pereira Gomes e Regivaldo Pereira Silva, requer:

A) Que seja concedida à absolvição nos termos do art.415, II do Código de Processo Penal, uma vez que, o senhor Valdivino Miranda, ora recorrente, sequer estava no local dos fatos e não tinha ciência do que estava ocorrendo naquele local. Nos termos da denúncia, Valdivino Miranda estava fazendo patrulhamento em outro local.

B) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja reformada a decisão de pronúncia, a impronunciado o ora recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, por não esta presente a prova de materialidade do crime a ele imputado.

2) No que se refere à decisão de pronúncia pelo o crime de homicídio em relação às vítimas: Hércules Santo de Oliveira, Ronaldo Pereira de Sousa, Wedson Pereira da Silva e Antônio Pereira Milhomem

A) Que seja concedida a absolvição sumaria nos termos do art. 415, II e III, do Código de Processo Penal, uma vez que, era inviável exigir do acusado uma conduta diversa.

B) Caso assim não entenda, que seja o ora acusado impronunciado nos termos do art.414 do Código de Processo Penal.

3) No que se refere à decisão de fraude processual, requer:

A) Que seja reformada a decisão, e concedida a absolvição nos termos do art. 415, III e IV, do Código de Processo Penal.

4) No que se refere à decisão pelo crime de associação criminosa. Requer:

A) Que seja reformada a decisão, e concedida a absolvição nos termos do art.415, I e II, do Código de Processo Penal.

CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO DE VOSSA EXCELÊNCIA.

5) Que seja concedida para o ora recorrente o perdão judicial, nos termos da art. 13, I, e §único da lei 9.807/1999.

As contrarrazões são pela rejeição das preliminares dos recursos e pela manutenção integral da deliberação recorrida (fls. 8259 a 8332 / Num. 5784222 - Pág. 1 a Num. 5784227 - Pág. 3 e fls. 8562 a 8621 / Num. 5784247 - Pág. 1 a 60).

O juízo de primeiro grau sustentou sua decisão (fl. 8711 / Num. 6208820 - Pág. 1).

A d. Procuradoria
de Justiça emitiu parecer com a seguinte conclusão
(fls. 15743 a 16073 / a Num. 20486770 - Pág. 1 a 331):

O Ministério Público do Estado do Pará, no 2º grau, ao analisar o RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RESE, no processo nº 0011380-25.2017.8.14.0045, relacionado ao fato ilícito, ocorrido no dia 24/05/2017, na Fazenda Santa Lúcia, Município de Pau D’Arco, no Estado do Pará que, ficou conhecido como CHACINA DE PAU D’ARCO, com 10 (dez) vítimas fatais e 02 (duas) não fatais. Onde 16 (dezesseis) RÉUS foram PRONUNCIADOS e 01 (um) IMPRONUNCIADO, vem manifestar-se pelo CONHECIMENTO, dos RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, interpostos por Advogados particulares, em favor dos Recorrentes:

1- JONATAS PEREIRA E SILVA.

2- NEUILY SOUSA DA SILVA.

3- EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR.

4- ROMULO NEVES DE AZEVEDO.

5- RONALDO SILVA LIMA.

6- UILSON ALVES DA SILVA.

7- CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA.

8- VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR.

9- RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES.

10- RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA.

11- ADIVONE VITORINO DA SILVA.

12- ORLANDO CUNHA DE SOUSA.

13- DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ.

14- CRISTIANO FERNANDO DA SILVA.

15- RODRIGO MATIAS DE SOUZA.

16- WELITON DA SILVA LIRA.

No mérito, somos pelo PARCIAL PROVIMENTO, quanto ao Recurso dos Acusados VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR e ADIVONE VITORINO DA SILVA, para serem IMPRONUNCIADOS, quanto a morte das 06 (seis) primeiras vítimas:

1- Bruno Henrique Pereira Gomes.

2- Nelson Souza Milhomem.

3- Clebson Pereira Milhomem.

4- Oseir Rodrigues da Silva.

5- Jane Julia de Oliveira.

6- Regivaldo Pereira da Silva.

Deve ser MANTIDA, A DECISÃO DE PRONÚNCIA, para serem

submetidos a Julgamento, pelo Tribunal do júri, em relação as 04 (quatro) vítimas fatais:

1- Antônio Pereira Milhomem.

2- Ronaldo Pereira de Souza.

3- Hércules Santos de Oliveira.

4- Wedson Pereira da Silva.

Ainda quanto aos Recursos/RESE, SOMOS PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS, no sentido de ser mantida, a DECISÃO DE PRONÚNCIA, em relação aos 07 (sete) RECORRENTES/RÉUS:

1 - CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA,

2 - ROMULO NEVES DE AZEVEDO,

3 - CRISTIANO FERNANDO DA SILVA,

4 - RODRIGO MATIAS DE SOUZA,

5 - JONATAS PEREIRA E SILVA,

6 - NEUILY SOUSA DA SILVA e

7 - WELITON DA SILVA LIRA, em relação aos delitos dos Artigos: Art. 121, §2°, incisos I e IV, § 6° c/c. art. 29 do Código Penal – homicídio consumado 10 vezes, tendo como vítimas:

1- Bruno Henrique Pereira Gomes.

2- Nelson Souza Milhomem.

3- Clebson Pereira Milhomem.

4- Oseir Rodrigues da Silva.

5- Jane Julia de Oliveira.

6- Regivaldo Pereira da Silva.

7- Antônio Pereira Milhomem.

8- Ronaldo Pereira de Souza.

9- Hércules Santos de Oliveira.

10- Wedson Pereira da Silva. Também, pelos delitos descritos no Art. 121, §2°, incisos I e IV, § 6°, c.c. art. 29 e art. 14, II, do CP - tentativa de homicídio 02 vezes, em relação as vítimas:

1 - Celson Alexandre.

2 – Bento Francisca de Oliveira.

Ainda contra esses 07 (sete) acusados/réus, pelos delitos do artigo:

Art. 288, parágrafo único – associação criminosa, art. 347 – fraude processual, do CP

Art. 1°, II, da Lei 9.455/97 - tortura 5 vezes.

Quanto aos RECORRENTES/RÉUS (2ª e 3ª equipes):

1- RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA.

2- RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES.

3- UILSON ALVES DA SILVA.

4- ORLANDO CUNHA DE SOUSA.

5- RONALDO SILVA LIMA.

6- DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ.

7- EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR.

Em relação aos delitos dos Artigos: Art. 121, §2°, incisos I e IV, § 6°, c/c. art. 29 do CP – homicídio consumado 04 vezes, EM RELAÇÃO AS VÍTIMAS:

1- Antônio Pereira Milhomem.

2- Ronaldo Pereira de Souza.

3- Hércules Santos de Oliveira.

4- Wedson Pereira da Silva. Para serem submetidos a julgamento, pelo Tribunal do júri.

A relatoria do feito coube, por prevenção, ao Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis (fl. 8705 / Num. 5791440 - Pág. 1). Após, em decorrência da aposentadoria deste, à Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho (fl. 8895 / Num. 6752462 - Pág. 1).

Declararam suspeição nos termos do artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil: Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho (fls. 8961 a 8963 / Num. 12866495 - Pág. 1 a 3); Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lyra (fl. 8964 / Num. 13540776 - Pág. 1); Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero (fl. 16540 / Num. 31075496 - Pág. 1); Excelentíssima Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues (fl. 16542 a 16543 / Num. 31380974 - Pág. 1 a 2); Excelentíssimo Desembargador Jorge Luís Lisboa Sanches (fl. 16544

a 16545 / Num. 31498113 - Pág. 1 a 2); Excelentíssimo Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima (fl. 16547 / Num. 31555428 - Pág. 1); Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar (fl. 16549 / Num. 31973417 - Pág. 1).

Petição de retirada de pauta do processo referenciado (Num. 36575343).

Juntada de nota taquigráfica e vídeo referente ao Habeas Corpus nº 0802813-73.2018.8.14.0000, julgado na 16ª sessão ordinária da Seção de Direito Penal, realizada em 07/05/2018 (Num. 36666980).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR:

–
PETIÇÃO DE RETIRADA DE PAUTA DO PROCESSO

Os prazos legais foram, devidamente, observados: tanto que a intimação de pauta ocorreu no dia 20/05/2026 (Num. 36532088), conforme o disposto no Regimento Interno desta Egrégia Corte:

Art. 138. Após a conclusão, e observada a contagem dos prazos na forma prevista pela legislação processual, serão os autos encaminhados à secretaria, em tempo hábil para a devida publicação de anúncio de julgamento, devendo constar na pauta publicada no Diário da Justiça, com antecedência de: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 16, de 19 de dezembro de 2018)

(...)

II - em se tratando de processo penal, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 16, de 19 de dezembro de 2018).

Ademais, não obstante a complexidade do feito e o número de recorrentes, tanto não é a primeira ocasião que ele é pautado para julgamento (
Num. 30026527 - Pág. 1), como é preciso considerar que
está pronto para tal há tempo considerável e hábil o bastante para o preparo da defesa.

É preciso destacar, outrossim, que, embora a sessão seja presencial, não, necessariamente, é preciso que o advogado se desloque até a sede do Tribunal. Eis o teor do artigo 140, §13, do mesmo regramento:

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

(...)

§ 13. O advogado que tiver domicílio profissional em cidade diversa da sede deste Tribunal, desejando, poderá realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que formule requerimento até o dia anterior ao da sessão.

Por fim, com relação ao Proc. 0808111- 95.2024.814.0045, estou ciente de sua situação, de modo que a redistribuição, por prevenção, à minha relatoria foi “de ordem” (Num. 36156414) e se encontra sob análise para iminente submissão ao colegiado.

Diante do exposto, indefiro o pedido ao Num.
36575344
.

– PETIÇÃO PARA JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS SOBRE O HC 0802813-73.2018.8.14.0000 – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DA RESPOSTA AOS QUESITOS PELOS PERITOS E OS INTERROGATÓRIOS

Primeiro. O aludido recorrente não expôs, na oportunidade recursal, qualquer preliminar de nulidade a respeito.

Segundo. Como se verá à frente, a tese correlata será, devidamente, apreciada – pois arguida por outros recorrentes – com base em tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no ano de 2023, a qual discorre no mesmo sentido por mim defendido na ocasião ora suscitada (de que “o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal”), com a ressalva, todavia, da necessidade de demonstração do prejuízo concreto para sua defesa.

Terceiro. O julgado que a peticionante ora destaca já alcançou, há tempos, seu trânsito final, restando definido, por maioria, o não conhecimento da ação constitucional.

Quarto. Pela prescindibilidade e preclusão de tal exposição, determino o desentranhamento correlato.

1

– DO RECURSO DE
RONALDO SILVA LIMA
(FLS. 7800 A 7855 / NUM. 5784193 - PÁG. 1 A

NUM. 5784194 - PÁG. 21)

1.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

1.2

– NULIDADE DA DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL

Da Constituição da República Federativa do Brasil destaco:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

(...)

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

(...)

Art. 128.

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias

(...)

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa

Pois bem.

O Ministério Público, constitucionalmente, revela-se – parafraseando
, concessa maxima venia,
o Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Melo
[1]
– “instrumento de preservação de um ordenamento democrático”, seja quando figura como
dominus litis
(senhor da lide), seja quando atua como c
ustos legis
(fiscal da lei).

Assim como o princípio do juiz natural, o do promotor natural, finalisticamente, volta-se à garantia da imparcialidade e da previsibilidade da persecução penal. É corolário da independência funcional e da inamovibilidade dos membros do
Parquet
.

Em outras palavras
[2]
:

O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da obrigação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica, destinado tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe garanta o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade intervenção, a quem se regularize o direito de ver participar, em quaisquer causas, apenas o Promotor cujo se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas de independência funcional e de inamovibilidade dos membros da Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável.

In casu
, questiona o recorrente: “Qual a explicação para a somatória dos esforços de três fiscais da lei, ao invés de somente um, como é corriqueiro e absolutamente natural e normal em todas as comarcas do Brasil?”

Dos autos, ressaltando parecer da d. Procuradoria de Justiça, extraio a seguinte resposta (fls. 16034 a 16035 / Num. 20486770 - Pág. 292 a 293):

O processo em análise, foi distribuído a 5ª PJ Criminal de Redenção. Esta promotoria foi instalada no mês de fevereiro de 2017. Na época, o cargo de Promotor de Justiça correspondente à citada Promotoria de justiça, estava vago. Seguindo o que disciplina a Lei Orgânica do Ministério Público, o provimento desse cargo, deveria ser mediante processo de remoção que, precede o processo de promoção.

Posteriormente, ocorreu abertura de certame, para o processo de remoção. Mas não houve a habilitação de candidatos. Por essa razão, o Conselho Superior do MPE, destinou a vaga existente, para processo de Promoção, porque a Comarca de Redenção, dentro da organização administrativa, é de 2ª entrância. Naquele momento, o processo de Promoção, estava pendente de julgamento perante o órgão administrativo, competente.

Após instalada a Promotoria de Justiça, ela não fica inoperante, até a titularização de um Promotor de justiça. É atribuição do Procurador-Geral de Justiça, designar membros do Ministério Público, para assegurar a continuidade dos serviços, podendo também, designar outro Promotor de justiça, para funcionar em determinado feito. Vejamos, o art. 24 da Lei Federal n° 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) que, assim determina:

“Lei Federal n° 8.625/93.

Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele.”

O Promotor de justiça Dr. Erick Ricardo, em nenhum momento respondeu pelo 5º cargo. Sua atuação ocorreu na época, por estar ele, designado para responder pela Promotoria Agrária de Redenção, no 4º Cargo.

É importante mencionar que, o processo em análise, é complexo. Tem pluralidade de agentes estatais, envolvidos na prática criminosa (onde são autores diversos Policiais Civis e Militares). O local do crime (em Redenção, zona rural, na localidade Pau d’arco - na Fazenda Santa Lúcia). Referido fato delituoso, teve repercussão nacional e internacional, quanto ao caso (crime contra a vida tendo como fundo a disputa de terra no Estado do Pará, pois ali havia pessoas, citadas como posseiros, como o caso de massacre de Eldorado dos Carajás). A conjugação de esforços, formada por mais de um agente ministerial, não implicou, em violação a qualquer dispositivo Constitucional ou de hierarquia inferior. A medida adotada, quanto a designação de Promotores de justiça, para o caso, foi devidamente justificada e de acordo com a Lei.

A Procuradoria Geral de Justiça, através da Portaria nº 3.155/2017-MP/PGJ, designou os Promotores de justiça: Alfredo Martins de Amorim e Jane Cleide Silva Souza, para atuarem conjuntamente, pelo 1º e 5º cargo de Redenção, nas apurações do caso, em análise. Vejamos:

PORTARIA N° 3.155/2017-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista os termos do Ofício nº 136/2017-MP/4ªPJR, de 24/5/2017, protocolizado neste órgão sob o nº 21117/2017, em 25/5/2017, R E S O L V E: DESIGNAR os Promotores de Justiça ALFREDO MARTINS DE AMORIM e JANE CLEIDE SILVA SOUZA para atuarem conjuntamente com o 1° e 5° Promotores de Justiça Criminais de Redenção nas apurações das mortes de dez agricultores ocorridas na manhã do dia 24/05/2017, no município de Pau D’Arco, no Estado do Pará, durante uma operação policial na Fazenda Santa Lúcia. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRASE. GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

Redenção, 25 de maio de 2017.

GILBERTO VALENTE MARTINS

Procurador-Geral de Justiça”

A Sub Procuradoria de justiça, também designou os Promotores de justiça: José Alberto Grisi Dantas e Leonardo Jorge Lima Caldas, também para atuarem no feito, conforme Portaria 3.743/2017 –MP/PGJ:

PORTARIA N.º 3743/2017-MP/PGJ.

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA JURÍDICOINSTITUCIONAL, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013; CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006; R E S O L V E:

DESIGNAR o promotor de justiça LEONARDO JORGE LIMA CALDAS para oficiar em conjunto com os promotores de justiça ALFREDO MARTINS DE AMORIM e JOSÉ ALBERTO GRISI DANTAS nas apurações das mortes de dez agricultores ocorridas na manhã do dia 24/05/2017, no município de Pau D’Arco, no Estado do Pará, durante uma operação policial na Fazenda Santa Lúcia, a contar de 19/06/2017.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA JURÍDICOINSTITUCIONAL.

Belém, 14 de junho de 2017.

CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

Subprocuradora-Geral de Justiça, Área jurídico-institucional”

É entendimento dos Tribunais que, não há ilegalidade quando o Ministério Público, se utiliza de Promotores de justiça auxiliares, ou grupos especializados, para atuar em determinado feito, conforme ocorreu no caso, em análise.

A partir do exposto, não é possível identificar arbitrariedade da chefia do órgão ministerial: considerando a ressaltada complexidade da questão (associada à independência funcional) e a inexistência, à época, de promotor titular na Comarca de Redenção (coerente com a inamovibilidade dos membros da Instituição). Tudo se mostra consentâneo com o contexto fático dos autos e com o ordenamento jurídico.

Qualquer prejuízo a respeito, outrossim, deixou de ser pelo recorrente ao menos mencionado para justificar a requerida anulação da denúncia: manipulação, perseguição, designação seletiva, imparcialidade, favorecimento... Nada!

Logo, além do já fundamentado, com base no artigo 563 do Código de Processo Penal – que diz: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” – não acolho a preliminar de anulação da peça acusatória, porquanto inocorrente a configuração de promotor de exceção na presente demanda.

Para ratificar
[3]
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FEMINICÍDIO PRATICADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. 1. INDICAÇÃO DE NULIDADES. PREJUÍZO QUE DEVE SER DEMONSTRADO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. 2. BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DE OBJETOS NÃO CONSTANTES DO MANDADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ART. 240, § 1º, "E", "F" E "H", DO CPP. 3. DETALHAMENTO DOS OBJETOS A SEREM APREENDIDOS. REQUISITO NÃO INDICADO NO ART. 243 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 4. DISTINÇÃO COM O MANDADO DOS CORRÉUS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À CONCLUSÃO PRETENDIDA. INTERPRETAÇÃO CONTRÁRIA À RAZOABILIDADE. 5. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTOS QUE REVELAM ASPECTO MERAMENTE CIRCUNSTANCIAL. 6. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES. OBTENÇÃO DE SENHA DE FORMA INTIMIDATÓRIA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 7. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ATUAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO DE INVESTIGAR E DE ACUSAR. PREVISÃO DA LONMP. RE 593.727/MG. 8. PRÁTICA DE ATOS POR PROMOTORES E DELEGADO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE AUXILIARES. 9. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INVESTIGAÇÃO NÃO PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. LONMP. SUPERVISÃO JUDICIAL PRESENTE. 10. NEGATIVA DE ACESSO A PROVAS. OFENSA À SV 14/STF. CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO HC 674.292/MG. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA EXAMINADA NA RCL 42.178/MG. 11. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA NÃO AUTORIZADA. FASE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. 12. OITIVA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. ART. 570 DO CPP. 13. OITIVA DOS FILHOS DO PACIENTE. PRESENÇA DE REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI 13.431/2017. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEPOIMENTOS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. 14. AUSÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. 15. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NULIDADE DO JULGAMENTO NA ORIGEM. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO AUTORIZADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 16. LEGALIDADE DA PRISÃO. MATÉRIA ANALISADA NO HC 670.634/MG. REVISÃO APÓS 90 DIAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PERMANÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. 17. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. 18. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE 5 FILHOS MENORES. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. GUARDA REGULAMENTADA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. FEMINICÍDIO CONTRA A GENITORA DOS FILHOS. 19. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

(...)

7.
O promotor natural é aquele previamente designado conforme critérios legais, não se admitindo, portanto, designação seletiva ou casuística de acusador de exceção.
Na hipótese, a designação do PGJ para apurar a prática de infração penal por membro do MP, consta expressamente do art. 41, p. único, da LONMP, não havendo se falar, dessa forma, em designação casuística. De igual sorte, é prerrogativa do membro do MP, nos termos do art. 40, IV, da Lei n. 8.625/1993, ser processado e julgado originariamente pelo TJ de seu Estado, e é atribuição do PGJ ajuizar ação penal de competência originária dos Tribunais, nela oficiando, conforme art. 29, V, da LONMP.

- Não há se falar em ofensa ao princípio do promotor natural em virtude de a função de investigar e a de acusar terem sido acumuladas pelo mesmo membro do parquet, porquanto se trata de expressa disposição legal. Relevante destacar, outrossim, que o STF, ao julgar o RE 593.727/MG, assentou de forma expressa a possibilidade de o MP investigar, sem que isso lhe retire a possibilidade de ajuizar a ação penal.

8.
É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento no sentido de que a atuação de promotores auxiliares não ofende o princípio do promotor natural, porquanto se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti, em verdadeira expressão dos poderes implícitos.

(...)

19. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

1.3

– INÉPCIA DA DENÚNCIA

O Código de Processo Penal, em seu artigo 41, assim dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

In

casu,
os fatos descritos na peça acusatória reportam-se a concurso de pessoas. É preciso considerar a complexidade que deles (notoriamente) emana e, por consequência, abranda a exigência legal de apontamento pormenorizado da conduta delitiva de cada uma, ainda mais porque consentâneos ao exposto na fase investigatória e detalhistas quanto ao tempo, espaço, modo de execução, além de denotativos de nexo entre isso tudo e os acusados.

Como ressaltado pela doutrina de Guilherme de Souza Nucci
[4]
:

Nessa hipótese, cabe o oferecimento de denúncia genérica, sem apontar, separadamente, a conduta atribuível a cada um, dos acusados. Outra solução seria inadequada, pois tornaria impunível aqueles que soubessem camuflar seus atos criminosos, ainda que existam nítidas provas apontando-os, todos, como autores do crime.

Se o conjunto probatório revela indícios ou não de autoria por parte do recorrente, ver-se-á mais à frente.

Por ora, remanesce o não acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial oferecida pela acusação, uma vez mostrar-se idônea para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

1.4

– AUSÊNCIA DE VÁLIDA CITAÇÃO DO RECORRENTE

O Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 570:

Art. 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argüi-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.

Da exegese desse dispositivo, é possível apreender: Em sendo a formalidade citatória voltada ao chamamento do réu para o processo, de modo a viabilizar o exercício da defesa pessoal e técnica, alcançada esta última premissa, privilegiam-se a instrumentalidade das formas e a economia processual, considerando suprida, portanto, a aparente afronta – como a suscitada
in casu
– ao artigo 360 do mesmo diploma legal acima mencionado
[5]
.

A respeito disso, Guilherme de Souza Nucci leciona
[6]
:

Regularização da falta ou nulidade da citação, intimação ou notificação:
outra vez fundado no princípio de que não se declara nulidade quando inexistir prejuízo à parte, torna o Código de Processo Penal a permitir que eventuais defeitos possam ser sanados. É o que se dá neste caso, quando houver falta ou nulidade da citação ou das intimações de um modo geral. Se o réu, embora não citado, por exemplo, comparece no processo e, por seu advogado, apresenta a defesa prévia, inexiste razão para considerá-lo nulo.

Eis, igualmente, posicionamento jurisprudencial
[7]
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO DO ACUSADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade no curso da ação penal por ausência de citação e intimação do paciente para a sessão plenária do júri.

2. O agravante sustenta que não está foragido, encontrando-se preso desde 8/12/2024, e alega ofensa ao art. 492, "e", do Código de Processo Penal.

3. O Tribunal de origem entendeu que as alegações de nulidade da citação e intimação não comportam acolhimento, considerando que o réu constituiu advogado nos autos, manifestou ciência dos atos processuais e optou por não comparecer em juízo, não havendo prejuízo ao exercício do direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação e intimação pessoal do paciente para a sessão plenária do júri configura nulidade, considerando o comparecimento do acusado por meio de defensor constituído e a ausência de comprovação de prejuízo ao exercício do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme disposto na Súmula nº 182 do STJ.

6.
O comparecimento do acusado por meio de defensor constituído supre eventual vício decorrente da ausência de citação, conforme o art. 570 do Código de Processo Penal
.

7.
O princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, exige a comprovação de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não foi demonstrado no caso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido parcialmente e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula nº 182 do STJ. 2. O comparecimento do acusado por meio de defensor constituído supre eventual vício decorrente da ausência de citação, conforme o art. 570 do Código de Processo Penal. 3. O princípio pas de nullité sans grief exige a comprovação de efetivo prejuízo para o

reconhecimento de nulidade. Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 563, 570.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula n. 182; STJ, RCD no HC n. 974.883/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 726.188/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022; STJ, HC n. 634.997/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021. (Destaquei)

Assim sendo, independentemente de ter ocorrido ou não a citação do recorrente, prejuízo algum ele viera a suportar; haja vista a apresentação de resposta escrita (fls. 758 a 763 / Num. 5783708 - Pág. 1 a 6) seguida de intimações concernentes a atos posteriores.

Deixo de acolher, pois, a preliminar.

1.5

– CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - OITIVA DOS RÉUS E ALEGAÇÕES FINAIS ANTES DE OITIVA DE TESTEMUNHAS

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese concernente à ordem dos atos de instrução criminal
[8]
:

O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Não obstante faça o enunciado acima transcrito alusão ao artigo 400 do Código de Processo Penal
[9]
, que regula o procedimento comum ordinário e sumário, ele se faz incindível, igualmente, ao artigo 411
[10]
do mesmo diploma legal, voltado ao rito do júri, pois ambos convergem à oitiva do réu como último ato instrutório, à viabilização do contraditório e da defesa plena.

Ao arrazoar sobre a preliminar que, então, aprecio, o recorrente, conquanto tenha arguido sobre a questão oportunamente, deixou de indicar, diante da formação do vasto e diversificado conjunto probatório, o que afetara, concretamente, a realização de seu interrogatório em momento anterior a oitivas de algumas testemunhas e ao oferecimento de alegações finais.

Não há, por conseguinte, como dizer nulos tais atos e seus posteriores. Deixo de acolher, portanto, o preliminarmente suscitado.

Ilustrativamente
[11]
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA 1.114. INVERSÃO DA ORDEM NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CPP. NULIDADE QUE SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 571, INCISO II E ART. 572, AMBOS DO CPP E À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA - ART. 563 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DES PROVIDO.

I - Em que pese haver entendimento nesta corte Superior admitindo o interrogatório quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e da vítima, a jurisprudência majoritária nas Cortes superiores vem evoluindo e se sedimentando no sentido de que
há nulidade ocasionada pela inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP, no entanto, a alegação está sujeita à preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo.

II - Os parâmetros em aparente oposição são, portanto, o artigo 222, § 1°, do CPP e o art. 400 do mesmo diploma legal, ao que se pode enfeixar a controvérsia, colocando-se em ponderação os princípios da celeridade processual e do devido processo legal, especialmente na sua dimensão da ampla defesa.

III -
A audiência de instrução e julgamento é o principal ato do processo, momento no qual se produzirão as provas, sejam elas testemunhais, periciais ou documentais, ao fim da qual, a decisão será proferida. Por esta razão, o art. 400 determina que a oitiva da vítima, das testemunhas arroladas pela acusação e depois pela defesa, nesta ordem, eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, ou reconhecimento de coisas ou pessoas e, por fim, o interrogatório. Tal artigo, introduzido no ordenamento pela Lei nº11.719, de 2008, significou a consagração e maximização do devido processo legal, notadamente na dimensão da ampla defesa e do contraditório ao deslocar o interrogatório para o final da instrução probatória.

IV - A moderna concepção do contraditório, segundo a qual a defesa deve influenciar a decisão judicial, o que somente se mostra possível quando a sua resposta se embase no conhecimento pleno das provas produzidas pela acusação. Somente assim se pode afirmar observância ao devido contraditório.

V - Sob outro enfoque, ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão.
Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu
, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 572 e incisos, do CPP.

VI -
No caso concreto, observa-se que a alegação foi feita em momento oportuno, contudo, não apontado o prejuízo concreto com a alteração da ordem prevista no art. 400, somente se limitando a afirmar ter sido ouvido antes da mais importante testemunha
, Marcio, a única que foi ouvida depois do interrogatório.
Destaco que a prova dos autos não é exclusivamente oral
. Ao contrário, parte significativa do acervo se compõe de elementos de prova documentados tanto na auditorias internas e externa, como nos depoimentos dos funcionários da empresa, além do relatório da empresa dando conta do modo de operação das fraudes praticadas pela ré.

VII - As demais alegações de mérito, relativamente à absolvição por ausência de responsabilidade criminal; à absolvição face ao primado do in dubio pro reo; à recapitulação da figura típica; e, por fim, à revisão da dosimetria da pena e regime prisional, não serão conhecidas em virtude de flagrante incidência da Súmula 7/STJ, dada a manifesta necessidade de revolvimento fático.

VIII - Não havendo similitude fática entre a matéria probatória exposta no presente caso e aquela que alicerça o reconhecimento da nulidade por violação à ordem do art. 400, de vez que aqui todos os depoimentos foram tomados antes do interrogatório, exceto um deles, cuja importância e comprovação do prejuízo não foram demonstrados.

IX - Tese jurídica: O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório.

O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

1.6

– NULIDADE PELA OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ORA RECORRENTE, ANTES DA RESPOSTA DE QUESITOS, PRESENTADOS AOS PERITOS

Semelhante aos fundamentos do item 1.5, com base no Tema Repetitivo 1.114 do c. Superior Tribunal de Justiça, não há possibilidade de acolhimento, também, desta preliminar – adianto.

Afinal, não obstante a nulidade apontada – inversão da ordem de inquirição imposta no artigo 411 do Código de Processo Penal, relativa, especificamente, a quesitos de esclarecimentos dos peritos – a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme previsto no artigo 563 do mesmo diploma legal, impede a aplicação das consequências de seu reconhecimento.

Remanesce,
in

casu,
a dúvida de quais informações trazidas aos autos pelos peritos teria a defesa equívoco ou erro a apontar, a esclarecer e, somado a isso, que limasse a controvérsia da dinâmica dos complexos fatos a ponto de evitar a correlata apreciação pelo r. Tribunal do Júri.

A propósito da jurisprudência destaco
[12]
:

1. O entendimento firmado neste Sodalício é no sentido de que a nulidade decorrente da inversão da ordem prevista no artigo 411, do CPP, é relativa, necessitando, portanto, para a sua decretação, além de protesto da parte prejudicada no momento oportuno, sob pena de preclusão, da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, (art. 563, do CPP), o que não ocorreu na hipótese.

1.7

- NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - VALORAÇÃO DE PROVA SOBRE MATERIALIDADE E AUTORIA

O Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 413, §1º:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A decisão de pronúncia, pois, deve se ater à verificação da ocorrência de um crime e da presença de elementos que apontam para a possível autoria ou participação de alguém na prática correlata, cingindo o tipo básico, qualificadoras e excludentes, conforme a hipótese.

Da leitura do ato ora impugnado, assim como a d. Procuradoria de Justiça, não identifico qualquer antecipação de juízo de valor condenatório ou excesso descritivo que influencie o convencimento de quem é competente para o fazer, se for o caso: o conselho de sentença.

Com linguagem simples e objetiva e com constantes ressalvas relativas à competência de apreciação probatória mais profunda pelo Tribunal do Júri – afora o uso de termos como “não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas” (referente às qualificadoras); “não vislumbro” (atinente à excludente de ilicitude) e “em princípio”, “ao menos em juízo preliminar”, “o que pode indicar” (alusivos à autoria) – constato a observância da magistrada
a quo
dos limites legais ao motivar – como dever constitucional – sua decisão.

Entendo, assim, improcedente a preliminar.

Para ratificar
[13]
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Além disso, para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. Precedentes.

4. Na hipótese, não há que se falar nem em excesso de linguagem nem em pronúncia baseada no princípio in dubio pro societate, pois o Magistrado de primeiro grau agiu dentro das balizas previstas no art. 413 do CPP e demonstrou a existência de lastro probatório a evidenciar a plausibilidade da acusação.

5. As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, entenderam não estar plenamente demonstrada a legítima defesa e não ser manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil.

Dessa forma, rever a conclusão acima demandaria o reexame de provas, conduta obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive,dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido. Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras, bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

1.8

– NULIDADE - PROVA ILEGAL - INFRAÇÃO INQUESTIONÁVEL AO CAPUT DO ART.1º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 10.446/2002

O teor do artigo 144, §1º, inciso I, da Constituição da República apresenta a seguinte redação:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas,
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei.
(Destaquei)

Da aludida lei (
10.446/2002)
, extraio:

Art. 1o
Na forma do
inciso I do § 1o do art. 144 da Constituição
, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no
art. 144 da Constituição Federal
, em especial das Polícias Militares e Civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais:

I – seqüestro, cárcere privado e extorsão mediante seqüestro (
arts. 148
e
159 do Código Penal
), se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima;

II – formação de cartel (
incisos I, a, II, III
e
VII do art. 4º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990
); e

III –
relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte; e

IV – furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive dos produtos controlados a que se refere o
Decreto nº 24.602, de 6 de julho de 1934
, especialmente pólvoras, explosivos e artigos pirotécnicos, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de (1) um Estado da Federação;
(Redação dada pela Lei nº 14.967, de 2024)

V - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado
(art. 273 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal)
.
(Incluído pela Lei nº 12.894, de 2013)

VI - furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um Estado da Federação.
(Incluído pela Lei nº 13.124, de 2015)

VII – quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres.
(Incluído pela Lei nº 13.642, de 2018)

VIII – furto, roubo ou dano contra empresas de serviços de segurança privada especializadas em transporte de valores.
(Incluído pela Lei nº 14.967, de 2024)

Parágrafo único.
Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça.

O caso em questão suscita hipótese de grave violação a direitos humanos; envolve, diretamente, policiais estaduais e sua repercussão, inegavelmente, foi além das fronteiras do Estado Paraense e do Estado Brasileiro. Houve, outrossim, a devida e prévia autorização da competente autoridade ministerial.

Ademais, mesmo que não fosse atribuição da Polícia Federal a investigação ora objurgada, esse suposto vício em nada afetaria a validade de cunho probatório-processual; pois não passaria de irregularidade administrativa.

O c. Superior Tribunal de Justiça já, assim, decidiu: “De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ainda que os elementos de convicção tenham sido colhidos por autoridade policial desprovida de atribuição, tal vício não tem o condão de macular as provas nele obtidas”
[14]
.

A atuação da Polícia Federal, portanto, ampara-se no ordenamento jurídico e não permite o acolhimento da tese de nulidade a respeito.

1.9

– MÉRITO

In casu
, argui o recorrente ausência de prova, nos autos, que revele probabilidade relevante de que também foi ele autor dos crimes de homicídio (na forma omissiva) contra as vítimas Antônio Pereira Milhomem, Ronaldo Pereira de Souza, Hércules Santos de Oliveira e Wedson Pereira da Silva.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[15]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[16]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6837 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 39 a Num. 5784119 - Pág. 4):

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

k
. UILSON ALVES DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA,
RONALDO SILVA LIMA
, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, e EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR
: há indícios suficientes de autoria. Os réus faziam parte da segunda equipe, comandada pelo Delegado Valdivino, e quando chegaram ao local dos fatos as vítimas estavam vivas. Há indícios de que todos que ali estavam concordaram que as vítimas fossem eliminadas de modo a manter íntegra a versão de confronto havida com as vítimas que já estavam mortas. E o que se verifica dos depoimentos dos corréus colaboradores (RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES - CD 09, arquivo 00.04.33.186000, aos 23min15s e VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR - CD 10, arquivo 03.24.43.064000, 02min59s em diante; arquivo 03.31.39.173000, 00min59s em diante; e arquivo 03.41.12.179000, 00min59s em diante). Dessa maneira, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, que tenham os réus atuado no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

(...)

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Assinalo do acima exposto, coadunado com a detida análise dos autos, os elementos de convicção: laudos periciais, depoimentos extra e judiciais.

Resta, daí, revelada a presença do recorrente, ao menos, em parte do cenário criminoso.

Não remanesce, outrossim, rechaçada a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos em questão.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[17]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[18]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[19]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar
[20]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Não procede, por conseguinte, a alegação meritória.

2

– DO RECURSO DE CARLOS KENED GONÇALVES DE SOUZA
(FLS. 7501, 7525 A 7613 / NUM. 5784167 - PÁG. 12, NUM. 5784170 - PÁG. 2 A NUM. 5784175 - PÁG. 4)

2.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

2.2

– NULIDADE DA DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL

Da Constituição da República Federativa do Brasil destaco:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

(...)

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

(...)

Art. 128.

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias

(...)

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa

Pois bem.

O Ministério Público, constitucionalmente, revela-se – parafraseando
, concessa maxima venia,
o Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Melo
[21]
– “instrumento de preservação de um ordenamento democrático”, seja quando figura como
dominus litis
(senhor da lide), seja quando atua como c
ustos legis
(fiscal da lei).

Assim como o princípio do juiz natural, o do promotor natural, finalisticamente, volta-se à garantia da imparcialidade e da previsibilidade da persecução penal. É corolário da independência funcional e da inamovibilidade dos membros do
Parquet
.

Em outras palavras
[22]
:

O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da obrigação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica, destinado tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe garanta o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade intervenção, a quem se regularize o direito de ver participar, em quaisquer causas, apenas o Promotor cujo se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas de independência funcional e de inamovibilidade dos membros da Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável.

In casu
, questiona o recorrente: “Qual a explicação para a somatória dos esforços de três fiscais da lei, ao invés de somente um, como é corriqueiro e absolutamente natural e normal em todas as comarcas do Brasil?”

Dos autos, ressaltando parecer da d. Procuradoria de Justiça, extraio a seguinte resposta (fls. 16014 a 16015 / Num. 20486770 - Pág. 272 a 273):

O processo em análise, foi distribuído a 5ª PJ Criminal de Redenção. Esta promotoria foi instalada no mês de fevereiro de 2017. Na época, o cargo de Promotor de Justiça correspondente à citada Promotoria de justiça, estava vago. Seguindo o que disciplina a Lei Orgânica do Ministério Público, o provimento desse cargo, deveria ser mediante processo de remoção que, precede o processo de promoção. Posteriormente, ocorreu abertura de certame, para o processo de remoção. Mas não houve a habilitação de candidatos. Por essa razão, o Conselho Superior do MPE, destinou a vaga existente, para processo de Promoção, porque a Comarca de Redenção, dentro da organização administrativa, é de 2ª entrância. Naquele momento, o processo de Promoção, estava pendente de julgamento perante o órgão administrativo, competente. Após instalada a Promotoria de Justiça, ela não fica inoperante, até a titularização de um Promotor de justiça. É atribuição do Procurador-Geral de Justiça, designar membros do Ministério Público, para assegurar a continuidade dos serviços, podendo também, designar outro Promotor de justiça, para funcionar em determinado feito. Vejamos, o art. 24 da Lei Federal n° 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) que, assim determina:

“Lei Federal n° 8.625/93.

Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele.”

O Promotor de justiça Dr. Erick Ricardo, em nenhum momento respondeu pelo 5º cargo. Sua atuação ocorreu na época, por estar ele, designado para responder pela Promotoria Agrária de Redenção, no 4º Cargo. É importante mencionar que, o processo em análise, é complexo. Tem pluralidade de agentes estatais, envolvidos na prática criminosa (onde são autores diversos Policiais Civis e Militares). O local do crime (em Redenção, zona rural, na localidade Pau d’arco - na Fazenda Santa Lúcia). Referido fato delituoso, teve repercussão nacional e internacional, quanto ao caso (crime contra a vida tendo como fundo a disputa de terra no Estado do Pará, pois ali haviam pessoas, citados como posseiros, como o caso de massacre de Eldorado dos Carajás). A conjugação de esforços, formada por mais de um agente ministerial, não implicou, em violação a qualquer dispositivo Constitucional ou de hierarquia inferior. A medida adotada, quanto a designação de Promotores de justiça, para o caso, foi devidamente justificada e de acordo com a Lei. A Procuradoria Geral de Justiça, através da Portaria nº 3.155/2017-MP/PGJ, designou os Promotores de justiça: Alfredo Martins de Amorim e Jane Cleide Silva Souza, para atuarem conjuntamente, pelo 1º e 5º cargo de Redenção, nas apurações do caso, em análise. Vejamos:

PORTARIA N° 3.155/2017-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista os termos do Ofício nº 136/2017-MP/4ªPJR, de 24/5/2017, protocolizado neste órgão sob o nº 21117/2017, em 25/5/2017, R E S O L V E: DESIGNAR os Promotores de Justiça ALFREDO MARTINS DE AMORIM e JANE CLEIDE SILVA SOUZA para atuarem conjuntamente com o 1° e 5° Promotores de Justiça Criminais de Redenção nas apurações das mortes de dez agricultores ocorridas na manhã do dia 24/05/2017, no município de Pau D’Arco, no Estado do Pará, durante uma operação policial na Fazenda Santa Lúcia. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRASE. GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

Redenção, 25 de maio de 2017.

GILBERTO VALENTE MARTINS

Procurador-Geral de Justiça”

A Sub Procuradoria de justiça, também designou os Promotores de justiça: José Alberto Grisi Dantas e Leonardo Jorge Lima Caldas, também para atuarem no feito, conforme Portaria 3.743/2017 –MP/PGJ:

PORTARIA N.º 3743/2017-MP/PGJ.

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA JURÍDICOINSTITUCIONAL, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013; CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006; R E S O L V E:

DESIGNAR o promotor de justiça LEONARDO JORGE LIMA CALDAS para oficiar em conjunto com os promotores de justiça ALFREDO MARTINS DE AMORIM e JOSÉ ALBERTO GRISI DANTAS nas apurações das mortes de dez agricultores ocorridas na manhã do dia 24/05/2017, no município de Pau D’Arco, no Estado do Pará, durante uma operação policial na Fazenda Santa Lúcia, a contar de 19/06/2017.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA JURÍDICOINSTITUCIONAL.

Belém, 14 de junho de 2017.

CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

Subprocuradora-Geral de Justiça, Área jurídico-institucional”

É entendimento dos Tribunais que, não há ilegalidade quando o Ministério Público, se utiliza de Promotores de justiça auxiliares, ou grupos especializados, para atuar em determinado feito, conforme ocorreu no caso, em análise.

A partir do exposto, não é possível identificar arbitrariedade da chefia do órgão ministerial: considerando a ressaltada complexidade da questão (associada à independência funcional) e a inexistência, à época, de promotor titular na Comarca de Redenção (coerente com a inamovibilidade dos membros da Instituição). Tudo se mostra consentâneo com o contexto fático dos autos e com o ordenamento jurídico.

Qualquer prejuízo a respeito, outrossim, deixou de ser pelo recorrente ao menos mencionado para justificar a requerida anulação da denúncia: manipulação, perseguição, designação seletiva, imparcialidade, favorecimento... Nada!

Logo, além do já fundamentado, com base no artigo 563 do Código de Processo Penal – que diz: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” – não acolho a preliminar de anulação da peça acusatória, porquanto inocorrente a configuração de promotor de exceção na presente demanda.

Para ratificar
[23]
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FEMINICÍDIO PRATICADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. 1. INDICAÇÃO DE NULIDADES. PREJUÍZO QUE DEVE SER DEMONSTRADO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. 2. BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DE OBJETOS NÃO CONSTANTES DO MANDADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ART. 240, § 1º, "E", "F" E "H", DO CPP. 3. DETALHAMENTO DOS OBJETOS A SEREM APREENDIDOS. REQUISITO NÃO INDICADO NO ART. 243 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 4. DISTINÇÃO COM O MANDADO DOS CORRÉUS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À CONCLUSÃO PRETENDIDA. INTERPRETAÇÃO CONTRÁRIA À RAZOABILIDADE. 5. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTOS QUE REVELAM ASPECTO MERAMENTE CIRCUNSTANCIAL. 6. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES. OBTENÇÃO DE SENHA DE FORMA INTIMIDATÓRIA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 7. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ATUAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO DE INVESTIGAR E DE ACUSAR. PREVISÃO DA LONMP. RE 593.727/MG. 8. PRÁTICA DE ATOS POR PROMOTORES E DELEGADO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE AUXILIARES. 9. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INVESTIGAÇÃO NÃO PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. LONMP. SUPERVISÃO JUDICIAL PRESENTE. 10. NEGATIVA DE ACESSO A PROVAS. OFENSA À SV 14/STF. CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO HC 674.292/MG. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA EXAMINADA NA RCL 42.178/MG. 11. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA NÃO AUTORIZADA. FASE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. 12. OITIVA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. ART. 570 DO CPP. 13. OITIVA DOS FILHOS DO PACIENTE. PRESENÇA DE REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI 13.431/2017. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEPOIMENTOS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. 14. AUSÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. 15. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NULIDADE DO JULGAMENTO NA ORIGEM. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO AUTORIZADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 16. LEGALIDADE DA PRISÃO. MATÉRIA ANALISADA NO HC 670.634/MG. REVISÃO APÓS 90 DIAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PERMANÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. 17. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. 18. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE 5 FILHOS MENORES. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. GUARDA REGULAMENTADA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. FEMINICÍDIO CONTRA A GENITORA DOS FILHOS. 19. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

(...)

7.
O promotor natural é aquele previamente designado conforme critérios legais, não se admitindo, portanto, designação seletiva ou casuística de acusador de exceção.
Na hipótese, a designação do PGJ para apurar a prática de infração penal por membro do MP, consta expressamente do art. 41, p. único, da LONMP, não havendo se falar, dessa forma, em designação casuística. De igual sorte, é prerrogativa do membro do MP, nos termos do art. 40, IV, da Lei n. 8.625/1993, ser processado e julgado originariamente pelo TJ de seu Estado, e é atribuição do PGJ ajuizar ação penal de competência originária dos Tribunais, nela oficiando, conforme art. 29, V, da LONMP.

- Não há se falar em ofensa ao princípio do promotor natural em virtude de a função de investigar e a de acusar terem sido acumuladas pelo mesmo membro do parquet, porquanto se trata de expressa disposição legal. Relevante destacar, outrossim, que o STF, ao julgar o RE 593.727/MG, assentou de forma expressa a possibilidade de o MP investigar, sem que isso lhe retire a possibilidade de ajuizar a ação penal.

8.
É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento no sentido de que a atuação de promotores auxiliares não ofende o princípio do promotor natural, porquanto se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti, em verdadeira expressão dos poderes implícitos.

(...)

19. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

2.3

– INÉPCIA DA DENÚNCIA

O Código de Processo Penal, em seu artigo 41, assim dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

In

casu,
os fatos descritos na peça acusatória reportam-se a concurso de pessoas. É preciso considerar a complexidade que deles (notoriamente) emana e, por consequência, abranda a exigência legal de apontamento pormenorizado da conduta delitiva de cada uma, ainda mais porque consentâneos ao exposto na fase investigatória e detalhistas quanto ao tempo, espaço, modo de execução, além de denotativos de nexo entre isso tudo e os acusados.

Como ressaltado pela doutrina de Guilherme de Souza Nucci
[24]
:

Nessa hipótese, cabe o oferecimento de denúncia genérica, sem apontar, separadamente, a conduta atribuível a cada um, dos acusados. Outra solução seria inadequada, pois tornaria impunível aqueles que soubessem camuflar seus atos criminosos, ainda que existam nítidas provas apontando-os, todos, como autores do crime.

Se o conjunto probatório revela indícios ou não de autoria por parte do recorrente, ver-se-á mais à frente.

Por ora, remanesce o não acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial oferecida pela acusação, uma vez mostrar-se idônea para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2.4

– CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - OITIVA DOS RÉUS E ALEGAÇÕES FINAIS ANTES DE OITIVA DE TESTEMUNHAS

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese concernente à ordem dos atos de instrução criminal
[25]
:

O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Não obstante faça o enunciado acima transcrito alusão ao artigo 400 do Código de Processo Penal
[26]
, que regula o procedimento comum ordinário e sumário, ele se faz incindível, igualmente, ao artigo 411
[27]
do mesmo diploma legal, voltado ao rito do júri, pois ambos convergem à oitiva do réu como último ato instrutório, à viabilização do contraditório e da defesa plena.

Ao arrazoar sobre a preliminar que, então, aprecio, o recorrente, conquanto tenha arguido sobre a questão oportunamente, deixou de indicar, diante da formação do vasto e diversificado conjunto probatório, o que afetara, concretamente, a realização de seu interrogatório em momento anterior a oitivas de algumas testemunhas e ao oferecimento de alegações finais.

Não há, por conseguinte, como dizer nulos tais atos e seus posteriores. Deixo de acolher, portanto, o preliminarmente suscitado.

Ilustrativamente
[28]
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA 1.114. INVERSÃO DA ORDEM NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CPP. NULIDADE QUE SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 571, INCISO II E ART. 572, AMBOS DO CPP E À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA - ART. 563 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DES PROVIDO.

I - Em que pese haver entendimento nesta corte Superior admitindo o interrogatório quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e da vítima, a jurisprudência majoritária nas Cortes superiores vem evoluindo e se sedimentando no sentido de que
há nulidade ocasionada pela inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP, no entanto, a alegação está sujeita à preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo.

II - Os parâmetros em aparente oposição são, portanto, o artigo 222, § 1°, do CPP e o art. 400 do mesmo diploma legal, ao que se pode enfeixar a controvérsia, colocando-se em ponderação os princípios da celeridade processual e do devido processo legal, especialmente na sua dimensão da ampla defesa.

III -
A audiência de instrução e julgamento é o principal ato do processo, momento no qual se produzirão as provas, sejam elas testemunhais, periciais ou documentais, ao fim da qual, a decisão será proferida. Por esta razão, o art. 400 determina que a oitiva da vítima, das testemunhas arroladas pela acusação e depois pela defesa, nesta ordem, eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, ou reconhecimento de coisas ou pessoas e, por fim, o interrogatório. Tal artigo, introduzido no ordenamento pela Lei nº11.719, de 2008, significou a consagração e maximização do devido processo legal, notadamente na dimensão da ampla defesa e do contraditório ao deslocar o interrogatório para o final da instrução probatória.

IV - A moderna concepção do contraditório, segundo a qual a defesa deve influenciar a decisão judicial, o que somente se mostra possível quando a sua resposta se embase no conhecimento pleno das provas produzidas pela acusação. Somente assim se pode afirmar observância ao devido contraditório.

V - Sob outro enfoque, ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão.
Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu
, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 572 e incisos, do CPP.

VI -
No caso concreto, observa-se que a alegação foi feita em momento oportuno, contudo, não apontado o prejuízo concreto com a alteração da ordem prevista no art. 400, somente se limitando a afirmar ter sido ouvido antes da mais importante testemunha
, Marcio, a única que foi ouvida depois do interrogatório.
Destaco que a prova dos autos não é exclusivamente oral
. Ao contrário, parte significativa do acervo se compõe de elementos de prova documentados tanto na auditorias internas e externa, como nos depoimentos dos funcionários da empresa, além do relatório da empresa dando conta do modo de operação das fraudes praticadas pela ré.

VII - As demais alegações de mérito, relativamente à absolvição por ausência de responsabilidade criminal; à absolvição face ao primado do in dubio pro reo; à recapitulação da figura típica; e, por fim, à revisão da dosimetria da pena e regime prisional, não serão conhecidas em virtude de flagrante incidência da Súmula 7/STJ, dada a manifesta necessidade de revolvimento fático.

VIII - Não havendo similitude fática entre a matéria probatória exposta no presente caso e aquela que alicerça o reconhecimento da nulidade por violação à ordem do art. 400, de vez que aqui todos os depoimentos foram tomados antes do interrogatório, exceto um deles, cuja importância e comprovação do prejuízo não foram demonstrados.

IX - Tese jurídica: O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório.

O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

2.5

– NULIDADE ABSOLUTA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUANTO À OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO POR CERCEAMENTO DE ACESSO DA DEFESA (ADVOGADO) A QUALIFICAÇÃO JUNTADA AO TERMO EM AUTOS APARTADO DAS TESTEMUNHAS ANÔNIMAS DA ACUSAÇÃO

A Lei 9.807/1999, em seu artigo 7º, inciso IV, prevê:

Art. 7o Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso:

(...)

IV - preservação da identidade, imagem e dados pessoais.

A referida medida visa proteger a vida e a integridade da testemunha.

A ampla defesa e o contraditório permanecem assegurados pelo acesso às informações essenciais oportunamente.

Logo não há nulidade processual nesse aspecto, ao contrário do ora suscitado, sobretudo, ademais, diante da ausência de apontamento de qualquer prejuízo concreto.

Para melhor fundamentar
[29]
:

1.1. Violação dos arts. 1º e 2º, caput e § 2º, da Lei n. 9.807/1999.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o desconhecimento do nome e da qualificação da testemunha sob sigilo justificado não impede o pleno acesso da defesa ao seu depoimento, contra o qual poderá exercer o contraditório. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "Não há falar em cerceamento de defesa, em razão da vedação de acesso ao dados da testemunha protegida, sobretudo porque o mencionado provimento estadual se coaduna com disposto no inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1.999, o qual é aplicável à pessoa amparada pelo programa de proteção à testemunha, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, entre tantas outras, a medida de preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais" (RHC n. 110.216/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/5/2020) - (AgRg no RHC n. 171.410/ES, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/8/2023).

Preliminar rejeitada portanto.

2.6

– NULIDADE PELA OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ORA RECORRENTE, ANTES DA RESPOSTA DE QUESITOS, APRESENTADOS AOS PERITOS

Semelhante aos fundamentos do item 2.4, com base no Tema Repetitivo 1.114 do c. Superior Tribunal de Justiça, não há possibilidade de acolhimento, também, desta preliminar – adianto.

Afinal, não obstante a nulidade apontada – inversão da ordem de inquirição imposta no artigo 411 do Código de Processo Penal, relativa, especificamente, a quesitos de
esclarecimentos
[30]
dos peritos – a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme previsto no artigo 563 do mesmo diploma legal, impede a aplicação das consequências de seu reconhecimento.

É impérios ressaltar que, apesar da indicação,
in

casu,
das informações trazidas aos autos pelos peritos que a defesa intentava esclarecer, elas não elidiriam a controvérsia da dinâmica dos complexos fatos, de modo afastar a submissão do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A propósito, da jurisprudência destaco
[31]
:

1. O entendimento firmado neste Sodalício é no sentido de que a nulidade decorrente da inversão da ordem prevista no artigo 411, do CPP, é relativa, necessitando, portanto, para a sua decretação, além de protesto da parte prejudicada no momento oportuno, sob pena de preclusão, da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, (art. 563, do CPP), o que não ocorreu na hipótese.

2.7

– NULIDADE - PROVA ILEGAL - INFRAÇÃO INQUESTIONÁVEL AO CAPUT DO ART.1º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 10.446/2002

O teor do artigo 144, §1º, inciso I, da Constituição da República apresenta a seguinte redação:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas,
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei.
(Destaquei)

Da aludida lei (
10.446/2002)
, extraio:

Art. 1o
Na forma do
inciso I do § 1o do art. 144 da Constituição
, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no
art. 144 da Constituição Federal
, em especial das Polícias Militares e Civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais:

I – seqüestro, cárcere privado e extorsão mediante seqüestro (
arts. 148
e
159 do Código Penal
), se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima;

II – formação de cartel (
incisos I, a, II, III
e
VII do art. 4º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990
); e

III –
relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte; e

IV – furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive dos produtos controlados a que se refere o
Decreto nº 24.602, de 6 de julho de 1934
, especialmente pólvoras, explosivos e artigos pirotécnicos, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de (1) um Estado da Federação;
(Redação dada pela Lei nº 14.967, de 2024)

V - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado
(art. 273 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal)
.
(Incluído pela Lei nº 12.894, de 2013)

VI - furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um Estado da Federação.
(Incluído pela Lei nº 13.124, de 2015)

VII – quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres.
(Incluído pela Lei nº 13.642, de 2018)

VIII – furto, roubo ou dano contra empresas de serviços de segurança privada especializadas em transporte de valores.
(Incluído pela Lei nº 14.967, de 2024)

Parágrafo único.
Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça.

O caso em questão suscita hipótese de grave violação a direitos humanos; envolve, diretamente, policiais estaduais e sua repercussão, inegavelmente, foi além das fronteiras do Estado Paraense e do Estado Brasileiro. Houve, outrossim, a devida e prévia autorização da competente autoridade ministerial.

Ademais, mesmo que não fosse atribuição da Polícia Federal a investigação ora objurgada, esse suposto vício em nada afetaria a validade de cunho probatório-processual; pois não passaria de irregularidade administrativa.

O c. Superior Tribunal de Justiça já, assim, decidiu: “De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ainda que os elementos de convicção tenham sido colhidos por autoridade policial desprovida de atribuição, tal vício não tem o condão de macular as provas nele obtidas”

(AgRg no REsp n. 1.919.330/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.).

A atuação da Polícia Federal, portanto, ampara-se no ordenamento jurídico e não permite o acolhimento da tese de nulidade a respeito.

2.8

– NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – VALORAÇÃO DE PROVA, SOBRE MATERIALIDADE E AUTORIA

O Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 413, §1º:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A decisão de pronúncia, pois, deve se ater à verificação da ocorrência de um crime e da presença de elementos que apontam para a possível autoria ou participação de alguém na prática correlata, cingindo o tipo básico, qualificadoras e excludentes, conforme a hipótese.

Da leitura do ato ora impugnado, assim como a d. Procuradoria de Justiça, não identifico qualquer antecipação de juízo de valor condenatório ou excesso descritivo que influencie o convencimento de quem é competente para o fazer, se for o caso: o conselho de sentença.

Com linguagem simples e objetiva e com constantes ressalvas relativas à competência de apreciação probatória mais profunda pelo Tribunal do Júri – afora o uso de termos como “não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas” (referente às qualificadoras); “não vislumbro” (atinente à excludente de ilicitude) e “em princípio”, “ao menos em juízo preliminar”, “o que pode indicar” (alusivos à autoria) – constato a observância da magistrada
a quo
dos limites legais ao motivar – como dever constitucional – sua decisão.

Entendo, assim, improcedente a preliminar.

Para ratificar
[32]
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Além disso, para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. Precedentes.

4. Na hipótese, não há que se falar nem em excesso de linguagem nem em pronúncia baseada no princípio in dubio pro societate, pois o Magistrado de primeiro grau agiu dentro das balizas previstas no art. 413 do CPP e demonstrou a existência de lastro probatório a evidenciar a plausibilidade da acusação.

5. As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, entenderam não estar plenamente demonstrada a legítima defesa e não ser manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil.

Dessa forma, rever a conclusão acima demandaria o reexame de provas, conduta obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive,dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido. Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras, bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

2.9

– MÉRITO

In casu
, argui o recorrente ausência de prova, nos autos, que revele probabilidade relevante de que também foi ele autor dos crimes de homicídio (na forma omissiva), assim como dos demais delitos a ele imputado.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[33]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[34]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6830 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 32 a Num. 5784119 - Pág. 4):

112. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO DAS VÍTIMAS NELSON SOUZA MILHOMEN, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, JANE JULIA DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES e REGIVALDO PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

113. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 334/338 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração desta ação penal) o laudo de necropsia da vítima BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES; consta às fls. 329/333 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima REGIVALDO PEREIRA DA SILVA; consta às fls. 344/346 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima OSEIR RODRIGUES DA SILVA; consta às fls. 339/343 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima CLEBSON PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 353/358 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima NELSON SOUZA MILHOMEN; consta às fls. 310/312 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima JANE JULIA DE OLIVEIRA.

114. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

115. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

116. Quanto à decotação das qualificadoras consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular. Ao revés, encontram guarida nos laudos da perícia do local e de reprodução simulada dos fatos, bem ainda nos depoimentos prestados em plenário, não obstante contrapostos pela versão defensória.

117. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

118. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, constituem indícios de que houve homicídio com perfil de execução e as mortes incidiram sobre um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

119. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

120. DA AUTORIA.

121. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos relativamente a esse primeiro fato. No entanto, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria e/ou que agiram sob coação moral irresistível.

122. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

a. CARLOS KENED GONÇALVES DE SOUZA: os indícios suficientes de autoria, em princípio, estão evidenciados pelas provas documental e oral produzidas no decorrer da investigação e da instrução. O denunciado esteve no local dos fatos e era o comandante da equipe que investiu a pé pela mata e que foi a primeira a se deparar com as vítimas, tendo ali permanecido até a remoção das mesmas. Considerando que há indícios de que componentes dessa equipe efetuaram disparos de arma de fogo no local e que tais disparos deram causa à morte dessas vítimas (Laudo pericial de f. 1161/1162), ao menos em um juízo preliminar, constato indícios de participação quanto a esse fato, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação final. De outra banda, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

123. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO DAS VÍTIMAS CELSO ALEXANDRE e BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA (Art. 121, do Código Penal, c.c. art. 14, II, também do Código Penal)
.

124. DA MATERIALIDADE.

125. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 24/29 dos autos nº 0007600-77.2017.814.0045, laudo médico de exame de corpo de delito em relação à vítima CELSO ALEXANDRE; consta às fl. 124, verso, dos autos nº IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) receituário médico e, à f. 115 dos autos nº 0013577-50.2017.814.0045, laudo de exame de corpo de delito da vítima BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

126. DA TENTATIVA.

127. Existem indícios de que o iter criminis não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, pois as vítimas relataram haver sobrevivido porque empreenderam fuga por dentro da mata, permanecendo escondidas até que os réus deixassem o local (depoimentos das vítimas contidos no CD 02, audiência realizada no dia 03/04/2018).

128. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

129. As qualificadoras descritas na denúncia e consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

130. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

131. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que pode ter havido homicídio com perfil de execução e que as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

132. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

133. DA AUTORIA.

134. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público, aqui também, divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. Todavia, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria quanto a esses crimes, na modalidade omissiva, atribuindo-a a parte dos réus (componentes da 1ª equipe). As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria.

135. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

a. CARLOS KENED GONÇALVES DE SOUZA: há indícios suficientes de autoria. O denunciado comandava a primeira equipe que chegou ao local dos fatos e que foi a primeira a se deparar com as vítimas, tendo ali permanecido até a remoção daquelas que restaram mortas. Considerando que há indícios de que componentes dessa equipe efetuaram disparos de arma de fogo no local e que tais disparos atingiram as vítimas Bento e Celso, ao menos em um juízo preliminar, constato indícios de sua participação quanto a esses fatos, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação final. De outra banda, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

a. CARLOS KENED GONÇALVES DE SOUZA: há indícios suficientes de autoria. O denunciado foi o comandante da equipe que investiu a pé pela mata e permaneceu no local após a chegada da equipe comandada pelo correu Valdivino. Os corréus Valdivino e Nonato afirmaram que Carlos Kened estava presente no momento em que chegaram ao local dos fatos e presenciou tudo o que ali foi realizado, incluindo os disparos efetuados nas vítimas já rendidas (Raimundo Nonato de Oliveira Lopes – CD 09, arquivo 00.04.33.186000, 23min15s em diante e arquivo 00.43.58.239000, 18min20s em diante; Valdivino Miranda da Silva Junior – CD 10, arquivo 03.31.39.173000, 05min10s e seguintes e arquivo 03.41.12.179000, 06min47s e seguintes). De outra banda, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

(...)

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Assinalo do acima exposto, coadunado com a detida análise dos autos, os elementos de convicção: laudos periciais, reprodução simulada dos fatos, depoimentos extra e judiciais.

Resta, daí, revelada a presença do recorrente no cenário criminoso, aparentemente, do começo ao fim.

Não remanesce, outrossim, rechaçada a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos em questão.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[35]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[36]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[37]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar
[38]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Não procede, por conseguinte, a alegação meritória.

3

– DO RECURSO DE RÔMULO NEVES DE AZEVEDO
(FLS. 7630 A 7718 / NUM. 5784178 - PÁG. 1 A NUM. 5784182 - PÁG. 9)

3.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

3.2

– NULIDADE DA DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL

Da Constituição da República Federativa do Brasil destaco:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

(...)

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

(...)

Art. 128.

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias

(...)

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa

Pois bem.

O Ministério Público, constitucionalmente, revela-se – parafraseando
, concessa maxima venia,
o Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Melo
[39]
– “instrumento de preservação de um ordenamento democrático”, seja quando figura como
dominus litis
(senhor da lide), seja quando atua como c
ustos legis
(fiscal da lei).

Assim como o princípio do juiz natural, o do promotor natural, finalisticamente, volta-se à garantia da imparcialidade e da previsibilidade da persecução penal. É corolário da independência funcional e da inamovibilidade dos membros do
Parquet
.

Em outras palavras
[40]
:

O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da obrigação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica, destinado tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe garanta o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade intervenção, a quem se regularize o direito de ver participar, em quaisquer causas, apenas o Promotor cujo se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas de independência funcional e de inamovibilidade dos membros da Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável.

In casu
, questiona o recorrente: “Qual a explicação para a somatória dos esforços de três fiscais da lei, ao invés de somente um, como é corriqueiro e absolutamente natural e normal em todas as comarcas do Brasil?”

Dos autos, ressaltando parecer da d. Procuradoria de Justiça, extraio a seguinte resposta (fls. 16046 a 16048 / Num. 20486770 - Pág. 304 a 306):

O processo em análise, foi distribuído a 5ª PJ Criminal de Redenção. Esta promotoria foi instalada no mês de fevereiro de 2017. Na época, o cargo de Promotor de Justiça correspondente à citada Promotoria de justiça, estava vago. Seguindo o que disciplina a Lei Orgânica do Ministério Público, o provimento desse cargo, deveria ser mediante processo de remoção que, precede o processo de promoção. Posteriormente, ocorreu abertura de certame, para o processo de remoção. Mas não houve a habilitação de candidatos. Por essa razão, o Conselho Superior do MPE, destinou a vaga existente, para processo de Promoção, porque a Comarca de Redenção, dentro da organização administrativa, é de 2ª entrância. Naquele momento, o processo de Promoção, estava pendente de julgamento perante o órgão administrativo, competente.

Após instalada a Promotoria de Justiça, ela não fica inoperante, até a titularização de um Promotor de justiça. É atribuição do Procurador-Geral de Justiça, designar membros do Ministério Público, para assegurar a continuidade dos serviços, podendo também, designar outro Promotor de justiça, para funcionar em determinado feito. Vejamos, o art. 24 da Lei Federal n° 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) que, assim determina:

“Lei Federal n° 8.625/93.

Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele.”

O Promotor de justiça Dr. Erick Ricardo, em nenhum momento respondeu pelo 5º cargo. Sua atuação ocorreu na época, por estar ele, designado para responder pela Promotoria Agrária de Redenção, no 4º Cargo. É importante mencionar que, o processo em análise, é complexo. Tem pluralidade de agentes estatais, envolvidos na prática criminosa (onde são autores diversos Policiais Civis e Militares). O local do crime (em Redenção, zona rural, na localidade Pau d’arco - na Fazenda Santa Lúcia). Referido fato delituoso, teve repercussão nacional e internacional, quanto ao caso (crime contra a vida tendo como fundo a disputa de terra no Estado do Pará, pois ali haviam pessoas, citados como posseiros, como o caso de massacre de Eldorado dos Carajás). A conjugação de esforços, formada por mais de um agente ministerial, não implicou, em violação a qualquer dispositivo Constitucional ou de hierarquia inferior. A medida adotada, quanto a designação de Promotores de justiça, para o caso, foi devidamente justificada e de acordo com a Lei. A Procuradoria Geral de Justiça, através da Portaria nº 3.155/2017-MP/PGJ, designou os Promotores de justiça: Alfredo Martins de Amorim e Jane Cleide Silva Souza, para atuarem conjuntamente, pelo 1º e 5º cargo de Redenção, nas apurações do caso, em análise. Vejamos:

PORTARIA N° 3.155/2017-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista os termos do Ofício nº 136/2017-MP/4ªPJR, de 24/5/2017, protocolizado neste órgão sob o nº 21117/2017, em 25/5/2017, R E S O L V E: DESIGNAR os Promotores de Justiça ALFREDO MARTINS DE AMORIM e JANE CLEIDE SILVA SOUZA para atuarem conjuntamente com o 1° e 5° Promotores de Justiça Criminais de Redenção nas apurações das mortes de dez agricultores ocorridas na manhã do dia 24/05/2017, no município de Pau D’Arco, no Estado do Pará, durante uma operação policial na Fazenda Santa Lúcia. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRASE. GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

Redenção, 25 de maio de 2017.

GILBERTO VALENTE MARTINS

Procurador-Geral de Justiça”

A Sub Procuradoria de justiça, também designou os Promotores de justiça: José Alberto Grisi Dantas e Leonardo Jorge Lima Caldas, também para atuarem no feito, conforme Portaria 3.743/2017 –MP/PGJ:

PORTARIA N.º 3743/2017-MP/PGJ.

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA JURÍDICOINSTITUCIONAL, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013; CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006; R E S O L V E:

DESIGNAR o promotor de justiça LEONARDO JORGE LIMA CALDAS para oficiar em conjunto com os promotores de justiça ALFREDO MARTINS DE AMORIM e JOSÉ ALBERTO GRISI DANTAS nas apurações das mortes de dez agricultores ocorridas na manhã do dia 24/05/2017, no município de Pau D’Arco, no Estado do Pará, durante uma operação policial na Fazenda Santa Lúcia, a contar de 19/06/2017.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA JURÍDICOINSTITUCIONAL.

Belém, 14 de junho de 2017.

CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

Subprocuradora-Geral de Justiça, Área jurídico-institucional”

É entendimento dos Tribunais que, não há ilegalidade quando o Ministério Público, se utiliza de Promotores de justiça auxiliares, ou grupos especializados, para atuar em determinado feito, conforme ocorreu no caso, em análise.

A partir do exposto, não é possível identificar arbitrariedade da chefia do órgão ministerial: considerando a ressaltada complexidade da questão (associada à independência funcional) e a inexistência, à época, de promotor titular na Comarca de Redenção (coerente com a inamovibilidade dos membros da Instituição). Tudo se mostra consentâneo com o contexto fático dos autos e com o ordenamento jurídico.

Qualquer prejuízo a respeito, outrossim, deixou de ser pelo recorrente ao menos mencionado para justificar a requerida anulação da denúncia: manipulação, perseguição, designação seletiva, imparcialidade, favorecimento... Nada!

Logo, além do já fundamentado, com base no artigo 563 do Código de Processo Penal – que diz: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” – não acolho a preliminar de anulação da peça acusatória, porquanto inocorrente a configuração de promotor de exceção na presente demanda.

Para ratificar
[41]
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FEMINICÍDIO PRATICADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. 1. INDICAÇÃO DE NULIDADES. PREJUÍZO QUE DEVE SER DEMONSTRADO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. 2. BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DE OBJETOS NÃO CONSTANTES DO MANDADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ART. 240, § 1º, "E", "F" E "H", DO CPP. 3. DETALHAMENTO DOS OBJETOS A SEREM APREENDIDOS. REQUISITO NÃO INDICADO NO ART. 243 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 4. DISTINÇÃO COM O MANDADO DOS CORRÉUS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À CONCLUSÃO PRETENDIDA. INTERPRETAÇÃO CONTRÁRIA À RAZOABILIDADE. 5. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTOS QUE REVELAM ASPECTO MERAMENTE CIRCUNSTANCIAL. 6. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES. OBTENÇÃO DE SENHA DE FORMA INTIMIDATÓRIA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 7. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ATUAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO DE INVESTIGAR E DE ACUSAR. PREVISÃO DA LONMP. RE 593.727/MG. 8. PRÁTICA DE ATOS POR PROMOTORES E DELEGADO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE AUXILIARES. 9. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INVESTIGAÇÃO NÃO PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. LONMP. SUPERVISÃO JUDICIAL PRESENTE. 10. NEGATIVA DE ACESSO A PROVAS. OFENSA À SV 14/STF. CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO HC 674.292/MG. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA EXAMINADA NA RCL 42.178/MG. 11. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA NÃO AUTORIZADA. FASE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. 12. OITIVA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. ART. 570 DO CPP. 13. OITIVA DOS FILHOS DO PACIENTE. PRESENÇA DE REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI 13.431/2017. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEPOIMENTOS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. 14. AUSÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. 15. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NULIDADE DO JULGAMENTO NA ORIGEM. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO AUTORIZADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 16. LEGALIDADE DA PRISÃO. MATÉRIA ANALISADA NO HC 670.634/MG. REVISÃO APÓS 90 DIAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PERMANÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. 17. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. 18. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE 5 FILHOS MENORES. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. GUARDA REGULAMENTADA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. FEMINICÍDIO CONTRA A GENITORA DOS FILHOS. 19. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

(...)

7.
O promotor natural é aquele previamente designado conforme critérios legais, não se admitindo, portanto, designação seletiva ou casuística de acusador de exceção.
Na hipótese, a designação do PGJ para apurar a prática de infração penal por membro do MP, consta expressamente do art. 41, p. único, da LONMP, não havendo se falar, dessa forma, em designação casuística. De igual sorte, é prerrogativa do membro do MP, nos termos do art. 40, IV, da Lei n. 8.625/1993, ser processado e julgado originariamente pelo TJ de seu Estado, e é atribuição do PGJ ajuizar ação penal de competência originária dos Tribunais, nela oficiando, conforme art. 29, V, da LONMP.

- Não há se falar em ofensa ao princípio do promotor natural em virtude de a função de investigar e a de acusar terem sido acumuladas pelo mesmo membro do parquet, porquanto se trata de expressa disposição legal. Relevante destacar, outrossim, que o STF, ao julgar o RE 593.727/MG, assentou de forma expressa a possibilidade de o MP investigar, sem que isso lhe retire a possibilidade de ajuizar a ação penal.

8.
É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento no sentido de que a atuação de promotores auxiliares não ofende o princípio do promotor natural, porquanto se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti, em verdadeira expressão dos poderes implícitos.

(...)

19. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

3.3

– INÉPCIA DA DENÚNCIA

O Código de Processo Penal, em seu artigo 41, assim dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

In

casu,
os fatos descritos na peça acusatória reportam-se a concurso de pessoas. É preciso considerar a complexidade que deles (notoriamente) emana e, por consequência, abranda a exigência legal de apontamento pormenorizado da conduta delitiva de cada uma, ainda mais porque consentâneos ao exposto na fase investigatória e detalhistas quanto ao tempo, espaço, modo de execução, além de denotativos de nexo entre isso tudo e os acusados.

Como ressaltado pela doutrina de Guilherme de Souza Nucci
[42]
:

Nessa hipótese, cabe o oferecimento de denúncia genérica, sem apontar, separadamente, a conduta atribuível a cada um, dos acusados. Outra solução seria inadequada, pois tornaria impunível aqueles que soubessem camuflar seus atos criminosos, ainda que existam nítidas provas apontando-os, todos, como autores do crime.

Se o conjunto probatório revela indícios ou não de autoria por parte do recorrente, ver-se-á mais à frente.

Por ora, remanesce o não acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial oferecida pela acusação, uma vez mostrar-se idônea para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.4

– CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - OITIVA DOS RÉUS E ALEGAÇÕES FINAIS ANTES DE OITIVA DE TESTEMUNHAS

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese concernente à ordem dos atos de instrução criminal
[43]
:

O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Não obstante faça o enunciado acima transcrito alusão ao artigo 400 do Código de Processo Penal
[44]
, que regula o procedimento comum ordinário e sumário, ele se faz incindível, igualmente, ao artigo 411
[45]
do mesmo diploma legal, voltado ao rito do júri, pois ambos convergem à oitiva do réu como último ato instrutório, à viabilização do contraditório e da defesa plena.

Ao arrazoar sobre a preliminar que, então, aprecio, o recorrente, conquanto tenha arguido sobre a questão oportunamente, deixou de indicar, diante da formação do vasto e diversificado conjunto probatório, o que afetara, concretamente, a realização de seu interrogatório em momento anterior a oitivas de algumas testemunhas e ao oferecimento de alegações finais.

Não há, por conseguinte, como dizer nulos tais atos e seus posteriores. Deixo de acolher, portanto, o preliminarmente suscitado.

Ilustrativamente
[46]
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA 1.114. INVERSÃO DA ORDEM NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CPP. NULIDADE QUE SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 571, INCISO II E ART. 572, AMBOS DO CPP E À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA - ART. 563 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DES PROVIDO.

I - Em que pese haver entendimento nesta corte Superior admitindo o interrogatório quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e da vítima, a jurisprudência majoritária nas Cortes superiores vem evoluindo e se sedimentando no sentido de que
há nulidade ocasionada pela inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP, no entanto, a alegação está sujeita à preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo.

II - Os parâmetros em aparente oposição são, portanto, o artigo 222, § 1°, do CPP e o art. 400 do mesmo diploma legal, ao que se pode enfeixar a controvérsia, colocando-se em ponderação os princípios da celeridade processual e do devido processo legal, especialmente na sua dimensão da ampla defesa.

III -
A audiência de instrução e julgamento é o principal ato do processo, momento no qual se produzirão as provas, sejam elas testemunhais, periciais ou documentais, ao fim da qual, a decisão será proferida. Por esta razão, o art. 400 determina que a oitiva da vítima, das testemunhas arroladas pela acusação e depois pela defesa, nesta ordem, eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, ou reconhecimento de coisas ou pessoas e, por fim, o interrogatório. Tal artigo, introduzido no ordenamento pela Lei nº11.719, de 2008, significou a consagração e maximização do devido processo legal, notadamente na dimensão da ampla defesa e do contraditório ao deslocar o interrogatório para o final da instrução probatória.

IV - A moderna concepção do contraditório, segundo a qual a defesa deve influenciar a decisão judicial, o que somente se mostra possível quando a sua resposta se embase no conhecimento pleno das provas produzidas pela acusação. Somente assim se pode afirmar observância ao devido contraditório.

V - Sob outro enfoque, ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão.
Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu
, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 572 e incisos, do CPP.

VI -
No caso concreto, observa-se que a alegação foi feita em momento oportuno, contudo, não apontado o prejuízo concreto com a alteração da ordem prevista no art. 400, somente se limitando a afirmar ter sido ouvido antes da mais importante testemunha
, Marcio, a única que foi ouvida depois do interrogatório.
Destaco que a prova dos autos não é exclusivamente oral
. Ao contrário, parte significativa do acervo se compõe de elementos de prova documentados tanto na auditorias internas e externa, como nos depoimentos dos funcionários da empresa, além do relatório da empresa dando conta do modo de operação das fraudes praticadas pela ré.

VII - As demais alegações de mérito, relativamente à absolvição por ausência de responsabilidade criminal; à absolvição face ao primado do in dubio pro reo; à recapitulação da figura típica; e, por fim, à revisão da dosimetria da pena e regime prisional, não serão conhecidas em virtude de flagrante incidência da Súmula 7/STJ, dada a manifesta necessidade de revolvimento fático.

VIII - Não havendo similitude fática entre a matéria probatória exposta no presente caso e aquela que alicerça o reconhecimento da nulidade por violação à ordem do art. 400, de vez que aqui todos os depoimentos foram tomados antes do interrogatório, exceto um deles, cuja importância e comprovação do prejuízo não foram demonstrados.

IX - Tese jurídica: O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório.

O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

3.5

– NULIDADE ABSOLUTA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, QUANTO A OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO POR CERCEAMENTO DE ACESSO DA DEFESA (ADVOGADO) A QUALIFICAÇÃO JUNTADA AO TERMO EM AUTOS APARTADO DAS TESTEMUNHAS ANÔNIMAS, DA ACUSAÇÃO

A Lei 9.807/1999, em seu artigo 7º, inciso IV, prevê:

Art. 7o Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso:

(...)

IV - preservação da identidade, imagem e dados pessoais.

A referida medida visa proteger a vida e a integridade da testemunha.

A ampla defesa e o contraditório permanecem assegurados pelo acesso às informações essenciais oportunamente.

Logo não há nulidade processual nesse aspecto, ao contrário do ora suscitado, sobretudo, ademais, diante da ausência de apontamento de qualquer prejuízo concreto.

Para melhor fundamentar
[47]
:

1.1. Violação dos arts. 1º e 2º, caput e § 2º, da Lei n. 9.807/1999.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o desconhecimento do nome e da qualificação da testemunha sob sigilo justificado não impede o pleno acesso da defesa ao seu depoimento, contra o qual poderá exercer o contraditório. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "Não há falar em cerceamento de defesa, em razão da vedação de acesso ao dados da testemunha protegida, sobretudo porque o mencionado provimento estadual se coaduna com disposto no inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1.999, o qual é aplicável à pessoa amparada pelo programa de proteção à testemunha, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, entre tantas outras, a medida de preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais" (RHC n. 110.216/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/5/2020) - (AgRg no RHC n. 171.410/ES, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/8/2023).

Preliminar rejeitada portanto.

3.6

– NULIDADE PELA OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ORA RECORRENTE, ANTES DA RESPOSTA DE QUESITOS, APRESENTADOS AOS PERITOS

Semelhante aos fundamentos do item 3.4, com base no Tema Repetitivo 1.114 do c. Superior Tribunal de Justiça, não há possibilidade de acolhimento, também, desta preliminar – adianto.

Afinal, não obstante a nulidade apontada – inversão da ordem de inquirição imposta no artigo 411 do Código de Processo Penal, relativa, especificamente, a quesitos de
esclarecimentos
[48]
dos peritos – a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme previsto no artigo 563 do mesmo diploma legal, impede a aplicação das consequências de seu reconhecimento.

É impérios ressaltar que, apesar da indicação,
in

casu,
das informações trazidas aos autos pelos peritos que a defesa intentava esclarecer, elas não elidiriam a controvérsia da dinâmica dos complexos fatos, de modo afastar a submissão do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A propósito, da jurisprudência destaco
[49]
:

1. O entendimento firmado neste Sodalício é no sentido de que a nulidade decorrente da inversão da ordem prevista no artigo 411, do CPP, é relativa, necessitando, portanto, para a sua decretação, além de protesto da parte prejudicada no momento oportuno, sob pena de preclusão, da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, (art. 563, do CPP), o que não ocorreu na hipótese.

3.7

– NULIDADE - PROVA ILEGAL - INFRAÇÃO INQUESTIONÁVEL AO CAPUT DO ART.1º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 10.446/2002

O teor do artigo 144, §1º, inciso I, da Constituição da República apresenta a seguinte redação:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas,
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei.
(Destaquei)

Da aludida lei (
10.446/2002)
, extraio:

Art. 1o
Na forma do
inciso I do § 1o do art. 144 da Constituição
, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no
art. 144 da Constituição Federal
, em especial das Polícias Militares e Civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais:

I – seqüestro, cárcere privado e extorsão mediante seqüestro (
arts. 148
e
159 do Código Penal
), se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima;

II – formação de cartel (
incisos I, a, II, III
e
VII do art. 4º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990
); e

III –
relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte; e

IV – furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive dos produtos controlados a que se refere o
Decreto nº 24.602, de 6 de julho de 1934
, especialmente pólvoras, explosivos e artigos pirotécnicos, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de (1) um Estado da Federação;
(Redação dada pela Lei nº 14.967, de 2024)

V - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado
(art. 273 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal)
.
(Incluído pela Lei nº 12.894, de 2013)

VI - furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um Estado da Federação.
(Incluído pela Lei nº 13.124, de 2015)

VII – quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres.
(Incluído pela Lei nº 13.642, de 2018)

VIII – furto, roubo ou dano contra empresas de serviços de segurança privada especializadas em transporte de valores.
(Incluído pela Lei nº 14.967, de 2024)

Parágrafo único.
Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça.

O caso em questão suscita hipótese de grave violação a direitos humanos; envolve, diretamente, policiais estaduais e sua repercussão, inegavelmente, foi além das fronteiras do Estado Paraense e do Estado Brasileiro. Houve, outrossim, a devida e prévia autorização da competente autoridade ministerial.

Ademais, mesmo que não fosse atribuição da Polícia Federal a investigação ora objurgada, esse suposto vício em nada afetaria a validade de cunho probatório-processual; pois não passaria de irregularidade administrativa.

O c. Superior Tribunal de Justiça já, assim, decidiu: “De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ainda que os elementos de convicção tenham sido colhidos por autoridade policial desprovida de atribuição, tal vício não tem o condão de macular as provas nele obtidas”
[50]
.

A atuação da Polícia Federal, portanto, ampara-se no ordenamento jurídico e não permite o acolhimento da tese de nulidade a respeito.

3.8

– NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – VALORAÇÃO DE PROVA, SOBRE MATERIALIDADE E AUTORIA

O Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 413, §1º:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A decisão de pronúncia, pois, deve se ater à verificação da ocorrência de um crime e da presença de elementos que apontam para a possível autoria ou participação de alguém na prática correlata, cingindo o tipo básico, qualificadoras e excludentes, conforme a hipótese.

Da leitura do ato ora impugnado, assim como a d. Procuradoria de Justiça, não identifico qualquer antecipação de juízo de valor condenatório ou excesso descritivo que influencie o convencimento de quem é competente para o fazer, se for o caso: o conselho de sentença.

Com linguagem simples e objetiva e com constantes ressalvas relativas à competência de apreciação probatória mais profunda pelo Tribunal do Júri – afora o uso de termos como “não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas” (referente às qualificadoras); “não vislumbro” (atinente à excludente de ilicitude) e “em princípio”, “ao menos em juízo preliminar”, “o que pode indicar” (alusivos à autoria) – constato a observância da magistrada
a quo
dos limites legais ao motivar – como dever constitucional – sua decisão.

Entendo, assim, improcedente a preliminar.

Para ratificar
[51]
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Além disso, para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. Precedentes.

4. Na hipótese, não há que se falar nem em excesso de linguagem nem em pronúncia baseada no princípio in dubio pro societate, pois o Magistrado de primeiro grau agiu dentro das balizas previstas no art. 413 do CPP e demonstrou a existência de lastro probatório a evidenciar a plausibilidade da acusação.

5. As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, entenderam não estar plenamente demonstrada a legítima defesa e não ser manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil.

Dessa forma, rever a conclusão acima demandaria o reexame de provas, conduta obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive,dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido. Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras, bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

3.9

– MÉRITO

In casu
, argui o recorrente ausência de prova, nos autos, que revele probabilidade relevante de que também foi ele autor dos crimes de homicídio (na forma omissiva), assim como dos demais delitos a ele imputado.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[52]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[53]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6830 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 32 a Num. 5784119 - Pág. 4):

112. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO DAS VÍTIMAS NELSON SOUZA MILHOMEN, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, JANE JULIA DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES e REGIVALDO PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

113. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 334/338 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração desta ação penal) o laudo de necropsia da vítima BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES; consta às fls. 329/333 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima REGIVALDO PEREIRA DA SILVA; consta às fls. 344/346 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima OSEIR RODRIGUES DA SILVA; consta às fls. 339/343 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima CLEBSON PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 353/358 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima NELSON SOUZA MILHOMEN; consta às fls. 310/312 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima JANE JULIA DE OLIVEIRA.

114. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

115. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

116. Quanto à decotação das qualificadoras consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular. Ao revés, encontram guarida nos laudos da perícia do local e de reprodução simulada dos fatos, bem ainda nos depoimentos prestados em plenário, não obstante contrapostos pela versão defensória.

117. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

118. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, constituem indícios de que houve homicídio com perfil de execução e as mortes incidiram sobre um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

119. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

120. DA AUTORIA.

121. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos relativamente a esse primeiro fato. No entanto, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria e/ou que agiram sob coação moral irresistível.

122. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

b. RÔMULO NEVES DE AZEVEDO: os indícios suficientes de autoria, em princípio, estão evidenciados pelas provas documental e oral produzidas no decorrer da investigação e da instrução. O denunciado em questão esteve no local dos fatos sendo componente da equipe que investiu a pé pela mata e que foi a primeira a se deparar com as vítimas. Ademais, há indícios de que efetuou disparos de arma de fogo naquela ocasião, porque no local dos fatos foram encontradas 4 (quatro) cápsulas deflagradas de munição da arma que lhe era acautelada (laudo pericial de fls. 1161/1162). De outra banda, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

123. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO DAS VÍTIMAS CELSO ALEXANDRE e BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA (Art. 121, do Código Penal, c.c. art. 14, II, também do Código Penal)
.

124. DA MATERIALIDADE.

125. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 24/29 dos autos nº 0007600-77.2017.814.0045, laudo médico de exame de corpo de delito em relação à vítima CELSO ALEXANDRE; consta às fl. 124, verso, dos autos nº IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) receituário médico e, à f. 115 dos autos nº 0013577-50.2017.814.0045, laudo de exame de corpo de delito da vítima BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

126. DA TENTATIVA.

127. Existem indícios de que o iter criminis não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, pois as vítimas relataram haver sobrevivido porque empreenderam fuga por dentro da mata, permanecendo escondidas até que os réus deixassem o local (depoimentos das vítimas contidos no CD 02, audiência realizada no dia 03/04/2018).

128. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

129. As qualificadoras descritas na denúncia e consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

130. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

131. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que pode ter havido homicídio com perfil de execução e que as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

132. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

133. DA AUTORIA.

134. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público, aqui também, divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. Todavia, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria quanto a esses crimes, na modalidade omissiva, atribuindo-a a parte dos réus (componentes da 1ª equipe). As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria.

135. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

b. RÔMULO NEVES DE AZEVEDO: os indícios suficientes de autoria, em princípio, estão evidenciados pelas provas documental e oral produzidas no decorrer da investigação e da instrução. O denunciado em questão esteve no local dos fatos sendo componente da equipe que investiu a pé pela mata e que foi a primeira a se deparar com as vítimas. Ademais, efetuou disparos de arma de fogo naquela ocasião, porque no local dos fatos foram encontradas 4 (quatro) cápsulas deflagradas de munição da arma que lhe era acautelada (laudo pericial de fls. 1161/1162). De outra banda, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

b. RÔMULO NEVES DE AZEVEDO: os indícios suficientes de autoria, em princípio, estão evidenciados pelas provas documental e oral produzidas no decorrer da investigação e da instrução. O réu compunha a equipe que investiu a pé pela mata e há indícios de que efetuou disparos de arma de fogo naquela ocasião, porque no local dos fatos foram encontradas cápsulas deflagradas de munição da arma que lhe era acautelada (laudo pericial de fls. 1161/1162). Outros indícios dignos de menção são os depoimentos dos corréus Valdivino e Raimundo Nonato, que afirmaram ter visto o réu efetuar disparos contra as vítimas já rendidas (Raimundo Nonato de Oliveira Lopes – CD 09, arquivo 00.04.33.186000,

23min15s em diante; e Valdivino Miranda da Silva Junior – CD 10, arquivo 03.41.12.179000, 01min21s em diante). Dessa forma, quanto a esse denunciado também não vislumbro nenhum elemento de prova que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, que tenha agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

(...)

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Assinalo do acima exposto, coadunado com a detida análise dos autos, os elementos de convicção: laudos periciais, reprodução simulada dos fatos, depoimentos extra e judiciais.

Resta, daí, revelada a presença do recorrente no cenário criminoso, aparentemente, do começo ao fim.

Não remanesce, outrossim, rechaçada a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos em questão.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[54]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[55]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[56]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar
[57]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Não procede, por conseguinte, a alegação meritória.

4

– DO RECURSO DE
ADIVONE VITORINO DA SILVA (FLS. 7182 A 7246 / NUM. 5784149 - PÁG. 1 A NUM. 5784153 - PÁG. 9)

4.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

4.2

– NULIDADE DA DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL

Da Constituição da República Federativa do Brasil destaco:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

(...)

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

(...)

Art. 128.

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias

(...)

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa

Pois bem.

O Ministério Público, constitucionalmente, revela-se – parafraseando
, concessa maxima venia,
o Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Melo
[58]
– “instrumento de preservação de um ordenamento democrático”, seja quando figura como
dominus litis
(senhor da lide), seja quando atua como c
ustos legis
(fiscal da lei).

Assim como o princípio do juiz natural, o do promotor natural, finalisticamente, volta-se à garantia da imparcialidade e da previsibilidade da persecução penal. É corolário da independência funcional e da inamovibilidade dos membros do
Parquet
.

Em outras palavras
[59]
:

O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da obrigação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica, destinado tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe garanta o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade intervenção, a quem se regularize o direito de ver participar, em quaisquer causas, apenas o Promotor cujo se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas de independência funcional e de inamovibilidade dos membros da Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável.

In casu
, questiona o recorrente: “Qual a explicação para a somatória dos esforços de três fiscais da lei, ao invés de somente um, como é corriqueiro e absolutamente natural e normal em todas as comarcas do Brasil?”

Dos autos, ressaltando parecer da d. Procuradoria de Justiça, extraio a seguinte resposta (fls. 15955 a 15957 / Num. 20486770 - Pág. 213 a 215):

O processo em análise, foi distribuído a 5ª PJ Criminal de Redenção. Esta promotoria foi instalada no mês de fevereiro de 2017. Na época, o cargo de Promotor de Justiça correspondente à citada Promotoria de justiça, estava vago. Seguindo o que disciplina a Lei Orgânica do Ministério Público, o provimento desse cargo, deveria ser mediante processo de remoção que, precede o processo de promoção. Posteriormente, ocorreu abertura de certame, para o processo de remoção. Mas não houve a habilitação de candidatos. Por essa razão, o Conselho Superior do MPE, destinou a vaga existente, para processo de Promoção, porque a Comarca de Redenção, dentro da organização administrativa, é de 2ª entrância. Naquele momento, o processo de Promoção, estava pendente de julgamento perante o órgão administrativo, competente. Após instalada a Promotoria de Justiça, ela não fica inoperante, até a titularização de um Promotor de justiça. É atribuição do Procurador-Geral de Justiça, designar membros do Ministério Público, para assegurar a continuidade dos serviços, podendo também, designar outro Promotor de justiça, para funcionar em determinado feito. Vejamos, o art. 24 da Lei Federal n° 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) que, assim determina:

“Lei Federal n° 8.625/93.

Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele.”

O Promotor de justiça Dr. Erick Ricardo, em nenhum momento respondeu pelo 5º cargo. Sua atuação ocorreu na época, por estar ele, designado para responder pela Promotoria Agrária de Redenção, no 4º Cargo. É importante mencionar que, o processo em análise, é complexo. Tem pluralidade de agentes estatais, envolvidos na prática criminosa (onde são autores diversos Policiais Civis e Militares). O local do crime (em Redenção, zona rural, na localidade Pau d’arco - na Fazenda Santa Lúcia). Referido fato delituoso, teve repercussão nacional e internacional, quanto ao caso (crime contra a vida tendo como fundo a disputa de terra no Estado do Pará, pois ali haviam pessoas, citados como posseiros, como o caso de massacre de Eldorado dos Carajás). A conjugação de esforços, formada por mais de um agente ministerial, não implicou, em violação a qualquer dispositivo Constitucional ou de hierarquia inferior. A medida adotada, quanto a designação de Promotores de justiça, para o caso, foi devidamente justificada e de acordo com a Lei. A Procuradoria Geral de Justiça, através da Portaria nº 3.155/2017-MP/PGJ, designou os Promotores de justiça: Alfredo Martins de Amorim e Jane Cleide Silva Souza, para atuarem conjuntamente, pelo 1º e 5º cargo de Redenção, nas apurações do caso, em análise. Vejamos:

PORTARIA N° 3.155/2017-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista os termos do Ofício nº 136/2017-MP/4ªPJR, de 24/5/2017, protocolizado neste órgão sob o nº 21117/2017, em 25/5/2017, R E S O L V E: DESIGNAR os Promotores de Justiça ALFREDO MARTINS DE AMORIM e JANE CLEIDE SILVA SOUZA para atuarem conjuntamente com o 1° e 5° Promotores de Justiça Criminais de Redenção nas apurações das mortes de dez agricultores ocorridas na manhã do dia 24/05/2017, no município de Pau D’Arco, no Estado do Pará, durante uma operação policial na Fazenda Santa Lúcia. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRASE. GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

Redenção, 25 de maio de 2017.

GILBERTO VALENTE MARTINS

Procurador-Geral de Justiça”

A Sub Procuradoria de justiça, também designou os Promotores de justiça: José Alberto Grisi Dantas e Leonardo Jorge Lima Caldas, também para atuarem no feito, conforme Portaria 3.743/2017 –MP/PGJ:

PORTARIA N.º 3743/2017-MP/PGJ.

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA JURÍDICOINSTITUCIONAL, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013; CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006; R E S O L V E:

DESIGNAR o promotor de justiça LEONARDO JORGE LIMA CALDAS para oficiar em conjunto com os promotores de justiça ALFREDO MARTINS DE AMORIM e JOSÉ ALBERTO GRISI DANTAS nas apurações das mortes de dez agricultores ocorridas na manhã do dia 24/05/2017, no município de Pau D’Arco, no Estado do Pará, durante uma operação policial na Fazenda Santa Lúcia, a contar de 19/06/2017.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA JURÍDICOINSTITUCIONAL.

Belém, 14 de junho de 2017.

CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

Subprocuradora-Geral de Justiça, Área jurídico-institucional”

É entendimento dos Tribunais que, não há ilegalidade quando o Ministério Público, se utiliza de Promotores de justiça auxiliares, ou grupos especializados, para atuar em determinado feito, conforme ocorreu no caso, em análise

A partir do exposto, não é possível identificar arbitrariedade da chefia do órgão ministerial: considerando a ressaltada complexidade da questão (associada à independência funcional) e a inexistência, à época, de promotor titular na Comarca de Redenção (coerente com a inamovibilidade dos membros da Instituição). Tudo se mostra consentâneo com o contexto fático dos autos e com o ordenamento jurídico.

Qualquer prejuízo a respeito, outrossim, deixou de ser pelo recorrente ao menos mencionado para justificar a requerida anulação da denúncia: manipulação, perseguição, designação seletiva, imparcialidade, favorecimento... Nada!

Logo, além do já fundamentado, com base no artigo 563 do Código de Processo Penal – que diz: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” – não acolho a preliminar de anulação da peça acusatória, porquanto inocorrente a configuração de promotor de exceção na presente demanda.

Para ratificar
[60]
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FEMINICÍDIO PRATICADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. 1. INDICAÇÃO DE NULIDADES. PREJUÍZO QUE DEVE SER DEMONSTRADO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. 2. BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DE OBJETOS NÃO CONSTANTES DO MANDADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ART. 240, § 1º, "E", "F" E "H", DO CPP. 3. DETALHAMENTO DOS OBJETOS A SEREM APREENDIDOS. REQUISITO NÃO INDICADO NO ART. 243 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 4. DISTINÇÃO COM O MANDADO DOS CORRÉUS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À CONCLUSÃO PRETENDIDA. INTERPRETAÇÃO CONTRÁRIA À RAZOABILIDADE. 5. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTOS QUE REVELAM ASPECTO MERAMENTE CIRCUNSTANCIAL. 6. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES. OBTENÇÃO DE SENHA DE FORMA INTIMIDATÓRIA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 7. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ATUAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO DE INVESTIGAR E DE ACUSAR. PREVISÃO DA LONMP. RE 593.727/MG. 8. PRÁTICA DE ATOS POR PROMOTORES E DELEGADO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE AUXILIARES. 9. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INVESTIGAÇÃO NÃO PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. LONMP. SUPERVISÃO JUDICIAL PRESENTE. 10. NEGATIVA DE ACESSO A PROVAS. OFENSA À SV 14/STF. CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO HC 674.292/MG. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA EXAMINADA NA RCL 42.178/MG. 11. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA NÃO AUTORIZADA. FASE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. 12. OITIVA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. ART. 570 DO CPP. 13. OITIVA DOS FILHOS DO PACIENTE. PRESENÇA DE REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI 13.431/2017. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEPOIMENTOS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. 14. AUSÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. 15. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NULIDADE DO JULGAMENTO NA ORIGEM. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO AUTORIZADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 16. LEGALIDADE DA PRISÃO. MATÉRIA ANALISADA NO HC 670.634/MG. REVISÃO APÓS 90 DIAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PERMANÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. 17. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. 18. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE 5 FILHOS MENORES. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. GUARDA REGULAMENTADA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. FEMINICÍDIO CONTRA A GENITORA DOS FILHOS. 19. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

(...)

7.
O promotor natural é aquele previamente designado conforme critérios legais, não se admitindo, portanto, designação seletiva ou casuística de acusador de exceção.
Na hipótese, a designação do PGJ para apurar a prática de infração penal por membro do MP, consta expressamente do art. 41, p. único, da LONMP, não havendo se falar, dessa forma, em designação casuística. De igual sorte, é prerrogativa do membro do MP, nos termos do art. 40, IV, da Lei n. 8.625/1993, ser processado e julgado originariamente pelo TJ de seu Estado, e é atribuição do PGJ ajuizar ação penal de competência originária dos Tribunais, nela oficiando, conforme art. 29, V, da LONMP.

- Não há se falar em ofensa ao princípio do promotor natural em virtude de a função de investigar e a de acusar terem sido acumuladas pelo mesmo membro do parquet, porquanto se trata de expressa disposição legal. Relevante destacar, outrossim, que o STF, ao julgar o RE 593.727/MG, assentou de forma expressa a possibilidade de o MP investigar, sem que isso lhe retire a possibilidade de ajuizar a ação penal.

8.
É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento no sentido de que a atuação de promotores auxiliares não ofende o princípio do promotor natural, porquanto se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti, em verdadeira expressão dos poderes implícitos.

(...)

19. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

4.3

– INÉPCIA DA DENÚNCIA

O Código de Processo Penal, em seu artigo 41, assim dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

In

casu,
os fatos descritos na peça acusatória reportam-se a concurso de pessoas. É preciso considerar a complexidade que deles (notoriamente) emana e, por consequência, abranda a exigência legal de apontamento pormenorizado da conduta delitiva de cada uma, ainda mais porque consentâneos ao exposto na fase investigatória e detalhistas quanto ao tempo, espaço, modo de execução, além de denotativos de nexo entre isso tudo e os acusados.

Como ressaltado pela doutrina de Guilherme de Souza Nucci
[61]
:

Nessa hipótese, cabe o oferecimento de denúncia genérica, sem apontar, separadamente, a conduta atribuível a cada um, dos acusados. Outra solução seria inadequada, pois tornaria impunível aqueles que soubessem camuflar seus atos criminosos, ainda que existam nítidas provas apontando-os, todos, como autores do crime.

Se o conjunto probatório revela indícios ou não de autoria por parte do recorrente, ver-se-á mais à frente.

Por ora, remanesce o não acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial oferecida pela acusação, uma vez mostrar-se idônea para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.4

– AUSÊNCIA DE VÁLIDA CITAÇÃO DO RECORRENTE

O Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 570:

Art. 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argüi-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.

Da exegese desse dispositivo, é possível apreender: Em sendo a formalidade citatória voltada ao chamamento do réu para o processo, de modo a viabilizar o exercício da defesa pessoal e técnica, alcançada esta última premissa, privilegiam-se a instrumentalidade das formas e a economia processual, considerando suprida, portanto, a aparente afronta – como a suscitada in casu –, ao artigo 360 do mesmo diploma legal acima mencionado
[62]
.

A respeito disso, Guilherme de Souza Nucci leciona
[63]
:

Regularização da falta ou nulidade da citação, intimação ou notificação:
outra vez fundado no princípio de que não se declara nulidade quando inexistir prejuízo à parte, torna o Código de Processo Penal a permitir que eventuais defeitos possam ser sanados. É o que se dá neste caso, quando houver falta ou nulidade da citação ou das intimações de um modo geral. Se o réu, embora não citado, por exemplo, comparece no processo e, por seu advogado, apresenta a defesa prévia, inexiste razão para considerá-lo nulo.

Eis, igualmente, posicionamento jurisprudencial
[64]
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO DO ACUSADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade no curso da ação penal por ausência de citação e intimação do paciente para a sessão plenária do júri.

2. O agravante sustenta que não está foragido, encontrando-se preso desde 8/12/2024, e alega ofensa ao art. 492, "e", do Código de Processo Penal.

3. O Tribunal de origem entendeu que as alegações de nulidade da citação e intimação não comportam acolhimento, considerando que o réu constituiu advogado nos autos, manifestou ciência dos atos processuais e optou por não comparecer em juízo, não havendo prejuízo ao exercício do direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação e intimação pessoal do paciente para a sessão plenária do júri configura nulidade, considerando o comparecimento do acusado por meio de defensor constituído e a ausência de comprovação de prejuízo ao exercício do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme disposto na Súmula nº 182 do STJ.

6.
O comparecimento do acusado por meio de defensor constituído supre eventual vício decorrente da ausência de citação, conforme o art. 570 do Código de Processo Penal
.

7.
O princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, exige a comprovação de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não foi demonstrado no caso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido parcialmente e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula nº 182 do STJ. 2. O comparecimento do acusado por meio de defensor constituído supre eventual vício decorrente da ausência de citação, conforme o art. 570 do Código de Processo Penal. 3. O princípio pas de nullité sans grief exige a comprovação de efetivo prejuízo para o

reconhecimento de nulidade. Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 563, 570.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula n. 182; STJ, RCD no HC n. 974.883/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 726.188/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022; STJ, HC n. 634.997/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021. (Destaquei)

Assim sendo, independentemente de ter ocorrido ou não a citação do recorrente, prejuízo algum ele viera a suportar; haja vista a apresentação de resposta escrita (fls. 304 a 328 / Num. 5783669 - Pág. 1 a Num. 5783670 - Pág. 13) seguida de intimações concernentes a atos posteriores.

Deixo de acolher, pois, a preliminar.

4.5

– CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - OITIVA DOS RÉUS E ALEGAÇÕES FINAIS ANTES DE OITIVA DE TESTEMUNHAS

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese concernente à ordem dos atos de instrução criminal
[65]
:

O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Não obstante faça o enunciado acima transcrito alusão ao artigo 400 do Código de Processo Penal
[66]
, que regula o procedimento comum ordinário e sumário, ele se faz incindível, igualmente, ao artigo 411
[67]
do mesmo diploma legal, voltado ao rito do júri, pois ambos convergem à oitiva do réu como último ato instrutório, à viabilização do contraditório e da defesa plena.

Ao arrazoar sobre a preliminar que, então, aprecio, o recorrente, conquanto tenha arguido sobre a questão oportunamente, deixou de indicar, diante da formação do vasto e diversificado conjunto probatório, o que afetara, concretamente, a realização de seu interrogatório em momento anterior a oitivas de algumas testemunhas e ao oferecimento de alegações finais.

Não há, por conseguinte, como dizer nulos tais atos e seus posteriores. Deixo de acolher, portanto, o preliminarmente suscitado.

Ilustrativamente
[68]
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA 1.114. INVERSÃO DA ORDEM NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CPP. NULIDADE QUE SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 571, INCISO II E ART. 572, AMBOS DO CPP E À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA - ART. 563 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DES PROVIDO.

I - Em que pese haver entendimento nesta corte Superior admitindo o interrogatório quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e da vítima, a jurisprudência majoritária nas Cortes superiores vem evoluindo e se sedimentando no sentido de que
há nulidade ocasionada pela inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP, no entanto, a alegação está sujeita à preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo.

II - Os parâmetros em aparente oposição são, portanto, o artigo 222, § 1°, do CPP e o art. 400 do mesmo diploma legal, ao que se pode enfeixar a controvérsia, colocando-se em ponderação os princípios da celeridade processual e do devido processo legal, especialmente na sua dimensão da ampla defesa.

III -
A audiência de instrução e julgamento é o principal ato do processo, momento no qual se produzirão as provas, sejam elas testemunhais, periciais ou documentais, ao fim da qual, a decisão será proferida. Por esta razão, o art. 400 determina que a oitiva da vítima, das testemunhas arroladas pela acusação e depois pela defesa, nesta ordem, eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, ou reconhecimento de coisas ou pessoas e, por fim, o interrogatório. Tal artigo, introduzido no ordenamento pela Lei nº11.719, de 2008, significou a consagração e maximização do devido processo legal, notadamente na dimensão da ampla defesa e do contraditório ao deslocar o interrogatório para o final da instrução probatória.

IV - A moderna concepção do contraditório, segundo a qual a defesa deve influenciar a decisão judicial, o que somente se mostra possível quando a sua resposta se embase no conhecimento pleno das provas produzidas pela acusação. Somente assim se pode afirmar observância ao devido contraditório.

V - Sob outro enfoque, ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão.
Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu
, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 572 e incisos, do CPP.

VI -
No caso concreto, observa-se que a alegação foi feita em momento oportuno, contudo, não apontado o prejuízo concreto com a alteração da ordem prevista no art. 400, somente se limitando a afirmar ter sido ouvido antes da mais importante testemunha
, Marcio, a única que foi ouvida depois do interrogatório.
Destaco que a prova dos autos não é exclusivamente oral
. Ao contrário, parte significativa do acervo se compõe de elementos de prova documentados tanto na auditorias internas e externa, como nos depoimentos dos funcionários da empresa, além do relatório da empresa dando conta do modo de operação das fraudes praticadas pela ré.

VII - As demais alegações de mérito, relativamente à absolvição por ausência de responsabilidade criminal; à absolvição face ao primado do in dubio pro reo; à recapitulação da figura típica; e, por fim, à revisão da dosimetria da pena e regime prisional, não serão conhecidas em virtude de flagrante incidência da Súmula 7/STJ, dada a manifesta necessidade de revolvimento fático.

VIII - Não havendo similitude fática entre a matéria probatória exposta no presente caso e aquela que alicerça o reconhecimento da nulidade por violação à ordem do art. 400, de vez que aqui todos os depoimentos foram tomados antes do interrogatório, exceto um deles, cuja importância e comprovação do prejuízo não foram demonstrados.

IX - Tese jurídica: O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório.

O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

4.6

– NULIDADE PELA OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ORA RECORRENTE, ANTES DA RESPOSTA DE QUESITOS, APRESENTADOS AOS PERITOS

Semelhante aos fundamentos do item 1.5, com base no Tema Repetitivo 1.114 do c. Superior Tribunal de Justiça, não há possibilidade de acolhimento, também, desta preliminar – adianto.

Afinal, não obstante a nulidade apontada – inversão da ordem de inquirição imposta no artigo 411 do Código de Processo Penal, relativa, especificamente, a quesitos de esclarecimentos dos peritos – a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme previsto no artigo 563 do mesmo diploma legal, impede a aplicação das consequências de seu reconhecimento.

Remanesce,
in

casu,
a dúvida de quais informações trazidas aos autos pelos peritos teria a defesa equívoco ou erro a apontar, a esclarecer e, somado a isso, que limasse a controvérsia da dinâmica dos complexos fatos a ponto de evitar a correlata apreciação pelo r. Tribunal do Júri.

A propósito da jurisprudência destaco
[69]
:

1. O entendimento firmado neste Sodalício é no sentido de que a nulidade decorrente da inversão da ordem prevista no artigo 411, do CPP, é relativa, necessitando, portanto, para a sua decretação, além de protesto da parte prejudicada no momento oportuno, sob pena de preclusão, da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, (art. 563, do CPP), o que não ocorreu na hipótese.

4.7

– NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - VALORAÇÃO DE PROVA SOBRE MATERIALIDADE E AUTORIA

O Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 413, §1º:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A decisão de pronúncia, pois, deve se ater à verificação da ocorrência de um crime e da presença de elementos que apontam para a possível autoria ou participação de alguém na prática correlata, cingindo o tipo básico, qualificadoras e excludentes, conforme a hipótese.

Da leitura do ato ora impugnado, assim como a d. Procuradoria de Justiça, não identifico qualquer antecipação de juízo de valor condenatório ou excesso descritivo que influencie o convencimento de quem é competente para o fazer, se for o caso: o conselho de sentença.

Com linguagem simples e objetiva e com constantes ressalvas relativas à competência de apreciação probatória mais profunda pelo Tribunal do Júri – afora o uso de termos como “não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas” (referente às qualificadoras); “não vislumbro” (atinente à excludente de ilicitude) e “em princípio”, “ao menos em juízo preliminar”, “o que pode indicar” (alusivos à autoria) – constato a observância da magistrada
a quo
dos limites legais ao motivar – como dever constitucional – sua decisão.

Entendo, assim, improcedente a preliminar.

Para ratificar
[70]
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Além disso, para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. Precedentes.

4. Na hipótese, não há que se falar nem em excesso de linguagem nem em pronúncia baseada no princípio in dubio pro societate, pois o Magistrado de primeiro grau agiu dentro das balizas previstas no art. 413 do CPP e demonstrou a existência de lastro probatório a evidenciar a plausibilidade da acusação.

5. As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, entenderam não estar plenamente demonstrada a legítima defesa e não ser manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil.

Dessa forma, rever a conclusão acima demandaria o reexame de provas, conduta obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive,dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido. Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras, bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

4.8

– NULIDADE - PROVA ILEGAL - INFRAÇÃO INQUESTIONÁVEL AO CAPUT DO ART.1º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 10.446/2002

O teor do artigo 144, §1º, inciso I, da Constituição da República apresenta a seguinte redação:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas,
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei.
(Destaquei)

Da aludida lei (
10.446/2002)
, extraio:

Art. 1o
Na forma do
inciso I do § 1o do art. 144 da Constituição
, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no
art. 144 da Constituição Federal
, em especial das Polícias Militares e Civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais:

I – seqüestro, cárcere privado e extorsão mediante seqüestro (
arts. 148
e
159 do Código Penal
), se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima;

II – formação de cartel (
incisos I, a, II, III
e
VII do art. 4º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990
); e

III –
relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte; e

IV – furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive dos produtos controlados a que se refere o
Decreto nº 24.602, de 6 de julho de 1934
, especialmente pólvoras, explosivos e artigos pirotécnicos, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de (1) um Estado da Federação;
(Redação dada pela Lei nº 14.967, de 2024)

V - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado
(art. 273 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal)
.
(Incluído pela Lei nº 12.894, de 2013)

VI - furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um Estado da Federação.
(Incluído pela Lei nº 13.124, de 2015)

VII – quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres.
(Incluído pela Lei nº 13.642, de 2018)

VIII – furto, roubo ou dano contra empresas de serviços de segurança privada especializadas em transporte de valores.
(Incluído pela Lei nº 14.967, de 2024)

Parágrafo único.
Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça.

O caso em questão suscita hipótese de grave violação a direitos humanos; envolve, diretamente, policiais estaduais e sua repercussão, inegavelmente, foi além das fronteiras do Estado Paraense e do Estado Brasileiro. Houve, outrossim, a devida e prévia autorização da competente autoridade ministerial.

Ademais, mesmo que não fosse atribuição da Polícia Federal a investigação ora objurgada, esse suposto vício em nada afetaria a validade de cunho probatório-processual; pois não passaria de irregularidade administrativa.

O c. Superior Tribunal de Justiça já, assim, decidiu: “De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ainda que os elementos de convicção tenham sido colhidos por autoridade policial desprovida de atribuição, tal vício não tem o condão de macular as provas nele obtidas”

(AgRg no REsp n. 1.919.330/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.).

A atuação da Polícia Federal, portanto, ampara-se no ordenamento jurídico e não permite o acolhimento da tese de nulidade a respeito.

4.9

– MÉRITO

In casu
, argui o recorrente ausência de prova, nos autos, que revele probabilidade relevante de que também foi ele autor dos crimes de homicídios (tese recursal de crime impossível em relação a 08), assim como dos demais delitos a ele imputado.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[71]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[72]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6830 a 6833 e 6837 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 32 a 35 e Num. 5784118 - Pág. 39 a Num. 5784119 - Pág. 4):

112. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO DAS VÍTIMAS NELSON SOUZA MILHOMEN, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, JANE JULIA DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES e REGIVALDO PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

113. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 334/338 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração desta ação penal) o laudo de necropsia da vítima BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES; consta às fls. 329/333 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima REGIVALDO PEREIRA DA SILVA; consta às fls. 344/346 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima OSEIR RODRIGUES DA SILVA; consta às fls. 339/343 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima CLEBSON PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 353/358 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima NELSON SOUZA MILHOMEN; consta às fls. 310/312 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima JANE JULIA DE OLIVEIRA.

114. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

115. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

116. Quanto à decotação das qualificadoras consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular. Ao revés, encontram guarida nos laudos da perícia do local e de reprodução simulada dos fatos, bem ainda nos depoimentos prestados em plenário, não obstante contrapostos pela versão defensória.

117. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

118. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, constituem indícios de que houve homicídio com perfil de execução e as mortes incidiram sobre um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

119. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

120. DA AUTORIA.

121. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos relativamente a esse primeiro fato. No entanto, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria e/ou que agiram sob coação moral irresistível.

122. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

h. ADIVONE VITORINO DA SILVA: os indícios de autoria estão presentes, pois embora conste que fazia parte da equipe que chegou ao local dos fatos quando as vítimas especificadas alhures já estavam mortas, há indícios de que manteve em contato direto via rádio com a equipe comandada pelo corréu Carlos Kened Gonçalves de Souza e, diretamente, com o corréu Valdivino Miranda da Silva Junior, auxiliando, ainda que à distância, na realização dos homicídios em apuração. É o que se verifica das declarações dos corréus: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES (CD 09, arquivo 00.04.33.186000, aos 23min15s e arquivo 00.43.58.239000, aos 00min47s); ORLANDO CUNHA DE SOUSA (CD 12, arquivo 00.00.00.187000, aos 02min49s); RONALDO SILVA LIMA (CD 12, arquivo 00.09.53.145000, aos 02min55s e arquivo 00.09.53.145000, aos 66min37s); RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA (CD 12, arquivo 01.25.29.922000, aos 07min00s). Feitas essas anotações, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

h. ADIVONE VITORINO DA SILVA
e RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA
: há indícios suficientes de autoria. Os corréus Raimundo Nonato de Oliveira Lopes e Valdivino Miranda afirmaram em suas declarações que estes réus, após manter contato direto via rádio com a equipe do corréu Carlos Kened, foram até o local dos fatos e colaboraram na prática delitiva efetuando disparos com a arma de uma das vítimas e fazendo pressão sobre os corréus para que decidissem pela morte das vítimas sobreviventes (RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES – CD 09, arquivo 00.04.33.186000, aos 23min15s e arquivo 00.43.58.239000, aos 00min47s; e VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR – CD 10, arquivo 03.41.12.179000, 01min21s em diante). Dessa maneira, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, que tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

(...)

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Em conformidade com o acima exposto, do exame detido dos autos, é possível verificar que o conjunto probatório é firme quanto à presença do recorrente na cena dos fatos, apenas em relação às vítimas Antônio Pereira Milhomem, Ronaldo Pereira de Souza, Hércules Santos de Oliveira e Wedson Pereira da Silva, e não rechaça a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos no tocante, unicamente, a elas, até então.

Ressalvo, semelhante ao parecer ministerial, que as provas em torno do contato do ora recorrente “via rádio com a equipe comandada pelo corréu Carlos Kened Gonçalves de Souza e, diretamente, com o corréu Valdivino Miranda da Silva Junior” não enseja,
a priori
e de modo minimamente seguro, por uma lógica temporal, a conclusão “auxiliando, ainda que à distância, na realização dos homicídios em apuração”, no que concerne às vítimas Nelson Souza Milhomen, Clebson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva, Jane Julia de Oliveira, Bruno Henrique Pereira Gomes e Regivaldo Pereira da Silva –
data maxima venia
.

Não digo, aqui, sobre a excludente de tipicidade suscitada, mas sobre a falta de elementos probatórios com consistência mínima.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[73]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[74]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[75]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais, tão somente, em parte.

Para melhor fundamentar
[76]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Procede, parcialmente, por conseguinte, a alegação meritória; devendo ser impronunciado o recorrente Adivone Vitorino da Silva no que tange às vítimas
Nelson Souza Milhomen, Clebson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva, Jane Julia de Oliveira, Bruno Henrique Pereira Gomes e Regivaldo Pereira da Silva.

5

– DO RECURSO DE
DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ (FLS. 7959 A 8006 / NUM. 5784201 - PÁG. 1 A NUM. 5784204 - PÁG. 3)

5.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

5.2

– NULIDADE DA DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL

Da Constituição da República Federativa do Brasil destaco:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

(...)

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

(...)

Art. 128.

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias

(...)

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa

Pois bem.

O Ministério Público, constitucionalmente, revela-se – parafraseando
, concessa maxima venia,
o Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Melo
[77]
– “instrumento de preservação de um ordenamento democrático”, seja quando figura como
dominus litis
(senhor da lide), seja quando atua como c
ustos legis
(fiscal da lei).

Assim como o princípio do juiz natural, o do promotor natural, finalisticamente, volta-se à garantia da imparcialidade e da previsibilidade da persecução penal. É corolário da independência funcional e da inamovibilidade dos membros do
Parquet
.

Em outras palavras
[78]
:

O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da obrigação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica, destinado tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe garanta o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade intervenção, a quem se regularize o direito de ver participar, em quaisquer causas, apenas o Promotor cujo se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas de independência funcional e de inamovibilidade dos membros da Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável.

In casu
, questiona o recorrente: “Qual a explicação para a somatória dos esforços de três fiscais da lei, ao invés de somente um, como é corriqueiro e absolutamente natural e normal em todas as comarcas do Brasil?”

Dos autos, ressaltando parecer da d. Procuradoria de Justiça, extraio a seguinte resposta (fls. 15916 a 15917 / Num. 20486770 - Pág. 174 a 175):

Neste caso, o processo, foi distribuído inicialmente a 5ª PJ Criminal de Redenção. Esta promotoria de justiça, foi instalada no mês de fevereiro de 2017. Na época, o cargo de Promotor de Justiça correspondente à mencionada Promotoria, estava vago. Seguindo o disciplinado na Lei Orgânica do Ministério Público, o provimento desse cargo, deveria ser mediante processo de Remoção que precede, o processo de Promoção. Houve a abertura de certame para remoção, mas não houve a habilitação de candidatos. Por essa razão, o Conselho Superior do MPE, destinou a vaga existente, para processo de Promoção, porque a Comarca de Redenção, dentro da organização administrativa, é de 2ª entrância. Naquele momento, o processo de Promoção, estava pendente de julgamento, perante o órgão administrativo competente. Após ser instalada a Promotoria de Justiça, ela não fica inoperante, até a titularização de um Promotor de justiça. É atribuição do Procurador-Geral de Justiça, designar membros do Ministério Público, para assegurar a continuidade dos serviços e pode também, designar outro Promotor de justiça, para funcionar em determinado feito. Vejamos a determinação do art. 24 da Lei Federal n° 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público):

“Lei Federal n° 8.625/93.

Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele.”

O Promotor de justiça, Dr. Erick Ricardo, em nenhum momento foi titular do 5º cargo. Atuou na época, por designação, para responder pelo 4º Cargo - PJ Agrária/Redenção. O processo em análise, é complexo, por haver pluralidade de agentes estatais, envolvidos na prática criminosa (onde são autores diversos Policiais Civis e Militares). O local do crime, ocorreu em zona rural, distante da Cidade de Redenção. Teve repercussão nacional e internacional, no caso (crimes contra a vida, tendo como fundo, como disse o Promotor, na Denúncia, disputa de terra, no Estado do Pará, semelhante ao caso do massacre de Eldorado dos Carajás) e a conjugação de esforços, por mais de um agente ministerial, NÃO IMPLICA VIOLAÇÃO, a Constituição Federal ou hierarquia inferior. Tal medida, foi devidamente justificada. A Procuradoria Geral de Justiça, através da Portaria nº 3.155/2017-MP/PGJ, designou, os Promotores de justiça: Alfredo Martins de Amorim e Jane Cleide Silva Souza, para atuarem conjuntamente, com o 1º e 5º cargo, de Redenção, nas apurações do caso em análise. Vejamos:

PORTARIA N° 3.155/2017-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista os termos do Ofício nº 136/2017-MP/4ªPJR, de 24/5/2017, protocolizado neste órgão sob o nº 21117/2017, em 25/5/2017, R E S O L V E: DESIGNAR os Promotores de Justiça ALFREDO MARTINS DE AMORIM e JANE CLEIDE SILVA SOUZA para atuarem conjuntamente com o 1° e 5° Promotores de Justiça Criminais de Redenção nas apurações das mortes de dez agricultores ocorridas na manhã do dia 24/05/2017, no município de Pau D’Arco, no Estado do Pará, durante uma operação policial na Fazenda Santa Lúcia. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRASE. GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

Redenção, 25 de maio de 2017.

GILBERTO VALENTE MARTINS

Procurador-Geral de Justiça”

A Sub Procuradoria de justiça, também designou os Promotores de justiça: José Alberto Grisi Dantas e Leonardo Jorge Lima Caldas, para atuarem no feito, conforme Portaria 3.743/2017 –MP/PGJ. Vejamos:

PORTARIA N.º 3743/2017-MP/PGJ.

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA JURÍDICOINSTITUCIONAL, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013; CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006; R E S O L V E:

DESIGNAR o promotor de justiça LEONARDO JORGE LIMA CALDAS para oficiar em conjunto com os promotores de justiça ALFREDO MARTINS DE AMORIM e JOSÉ ALBERTO GRISI DANTAS nas apurações das mortes de dez agricultores ocorridas na manhã do dia 24/05/2017, no município de Pau D’Arco, no Estado do Pará, durante uma operação policial na Fazenda Santa Lúcia, a contar de 19/06/2017.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA JURÍDICOINSTITUCIONAL.

Belém, 14 de junho de 2017.

CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

Subprocuradora-Geral de Justiça, Área jurídico-institucional”

É entendimento dos Tribunais que, não há ilegalidade, quando o Ministério Público, se utiliza de Promotores de justiça auxiliares, ou grupos especializados, para atuar em determinado feito, conforme ocorreu no caso, em análise.

A partir do exposto, não é possível identificar arbitrariedade da chefia do órgão ministerial: considerando a ressaltada complexidade da questão (associada à independência funcional) e a inexistência, à época, de promotor titular na Comarca de Redenção (coerente com a inamovibilidade dos membros da Instituição). Tudo se mostra consentâneo com o contexto fático dos autos e com o ordenamento jurídico.

Qualquer prejuízo a respeito, outrossim, deixou de ser pelo recorrente ao menos mencionado para justificar a requerida anulação da denúncia: manipulação, perseguição, designação seletiva, imparcialidade, favorecimento... Nada!

Logo, além do já fundamentado, com base no artigo 563 do Código de Processo Penal – que diz: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” – não acolho a preliminar de anulação da peça acusatória, porquanto inocorrente a configuração de promotor de exceção na presente demanda.

Para ratificar
[79]
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FEMINICÍDIO PRATICADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. 1. INDICAÇÃO DE NULIDADES. PREJUÍZO QUE DEVE SER DEMONSTRADO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. 2. BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DE OBJETOS NÃO CONSTANTES DO MANDADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ART. 240, § 1º, "E", "F" E "H", DO CPP. 3. DETALHAMENTO DOS OBJETOS A SEREM APREENDIDOS. REQUISITO NÃO INDICADO NO ART. 243 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 4. DISTINÇÃO COM O MANDADO DOS CORRÉUS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À CONCLUSÃO PRETENDIDA. INTERPRETAÇÃO CONTRÁRIA À RAZOABILIDADE. 5. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTOS QUE REVELAM ASPECTO MERAMENTE CIRCUNSTANCIAL. 6. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES. OBTENÇÃO DE SENHA DE FORMA INTIMIDATÓRIA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 7. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ATUAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO DE INVESTIGAR E DE ACUSAR. PREVISÃO DA LONMP. RE 593.727/MG. 8. PRÁTICA DE ATOS POR PROMOTORES E DELEGADO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE AUXILIARES. 9. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INVESTIGAÇÃO NÃO PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. LONMP. SUPERVISÃO JUDICIAL PRESENTE. 10. NEGATIVA DE ACESSO A PROVAS. OFENSA À SV 14/STF. CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO HC 674.292/MG. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA EXAMINADA NA RCL 42.178/MG. 11. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA NÃO AUTORIZADA. FASE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. 12. OITIVA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. ART. 570 DO CPP. 13. OITIVA DOS FILHOS DO PACIENTE. PRESENÇA DE REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI 13.431/2017. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEPOIMENTOS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. 14. AUSÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. 15. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NULIDADE DO JULGAMENTO NA ORIGEM. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO AUTORIZADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 16. LEGALIDADE DA PRISÃO. MATÉRIA ANALISADA NO HC 670.634/MG. REVISÃO APÓS 90 DIAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PERMANÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. 17. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. 18. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE 5 FILHOS MENORES. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. GUARDA REGULAMENTADA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. FEMINICÍDIO CONTRA A GENITORA DOS FILHOS. 19. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

(...)

7.
O promotor natural é aquele previamente designado conforme critérios legais, não se admitindo, portanto, designação seletiva ou casuística de acusador de exceção.
Na hipótese, a designação do PGJ para apurar a prática de infração penal por membro do MP, consta expressamente do art. 41, p. único, da LONMP, não havendo se falar, dessa forma, em designação casuística. De igual sorte, é prerrogativa do membro do MP, nos termos do art. 40, IV, da Lei n. 8.625/1993, ser processado e julgado originariamente pelo TJ de seu Estado, e é atribuição do PGJ ajuizar ação penal de competência originária dos Tribunais, nela oficiando, conforme art. 29, V, da LONMP.

- Não há se falar em ofensa ao princípio do promotor natural em virtude de a função de investigar e a de acusar terem sido acumuladas pelo mesmo membro do parquet, porquanto se trata de expressa disposição legal. Relevante destacar, outrossim, que o STF, ao julgar o RE 593.727/MG, assentou de forma expressa a possibilidade de o MP investigar, sem que isso lhe retire a possibilidade de ajuizar a ação penal.

8.
É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento no sentido de que a atuação de promotores auxiliares não ofende o princípio do promotor natural, porquanto se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti, em verdadeira expressão dos poderes implícitos.

(...)

19. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

5.3

– INÉPCIA DA DENÚNCIA

O Código de Processo Penal, em seu artigo 41, assim dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

In

casu,
os fatos descritos na peça acusatória reportam-se a concurso de pessoas. É preciso considerar a complexidade que deles (notoriamente) emana e, por consequência, abranda a exigência legal de apontamento pormenorizado da conduta delitiva de cada uma, ainda mais porque consentâneos ao exposto na fase investigatória e detalhistas quanto ao tempo, espaço, modo de execução, além de denotativos de nexo entre isso tudo e os acusados.

Como ressaltado pela doutrina de Guilherme de Souza Nucci
[80]
:

Nessa hipótese, cabe o oferecimento de denúncia genérica, sem apontar, separadamente, a conduta atribuível a cada um, dos acusados. Outra solução seria inadequada, pois tornaria impunível aqueles que soubessem camuflar seus atos criminosos, ainda que existam nítidas provas apontando-os, todos, como autores do crime.

Se o conjunto probatório revela indícios ou não de autoria por parte do recorrente, ver-se-á mais à frente.

Por ora, remanesce o não acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial oferecida pela acusação, uma vez mostrar-se idônea para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.4

– CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - OITIVA DOS RÉUS E ALEGAÇÕES FINAIS ANTES DE OITIVA DE TESTEMUNHAS

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese concernente à ordem dos atos de instrução criminal
[81]
:

O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Não obstante faça o enunciado acima transcrito alusão ao artigo 400 do Código de Processo Penal
[82]
, que regula o procedimento comum ordinário e sumário, ele se faz incindível, igualmente, ao artigo 411
[83]
do mesmo diploma legal, voltado ao rito do júri, pois ambos convergem à oitiva do réu como último ato instrutório, à viabilização do contraditório e da defesa plena.

Ao arrazoar sobre a preliminar que, então, aprecio, o recorrente, conquanto tenha arguido sobre a questão oportunamente, deixou de indicar, diante da formação do vasto e diversificado conjunto probatório, o que afetara, concretamente, a realização de seu interrogatório em momento anterior a oitivas de algumas testemunhas e ao oferecimento de alegações finais.

Não há, por conseguinte, como dizer nulos tais atos e seus posteriores. Deixo de acolher, portanto, o preliminarmente suscitado.

Ilustrativamente
[84]
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA 1.114. INVERSÃO DA ORDEM NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CPP. NULIDADE QUE SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 571, INCISO II E ART. 572, AMBOS DO CPP E À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA - ART. 563 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DES PROVIDO.

I - Em que pese haver entendimento nesta corte Superior admitindo o interrogatório quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e da vítima, a jurisprudência majoritária nas Cortes superiores vem evoluindo e se sedimentando no sentido de que
há nulidade ocasionada pela inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP, no entanto, a alegação está sujeita à preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo.

II - Os parâmetros em aparente oposição são, portanto, o artigo 222, § 1°, do CPP e o art. 400 do mesmo diploma legal, ao que se pode enfeixar a controvérsia, colocando-se em ponderação os princípios da celeridade processual e do devido processo legal, especialmente na sua dimensão da ampla defesa.

III -
A audiência de instrução e julgamento é o principal ato do processo, momento no qual se produzirão as provas, sejam elas testemunhais, periciais ou documentais, ao fim da qual, a decisão será proferida. Por esta razão, o art. 400 determina que a oitiva da vítima, das testemunhas arroladas pela acusação e depois pela defesa, nesta ordem, eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, ou reconhecimento de coisas ou pessoas e, por fim, o interrogatório. Tal artigo, introduzido no ordenamento pela Lei nº11.719, de 2008, significou a consagração e maximização do devido processo legal, notadamente na dimensão da ampla defesa e do contraditório ao deslocar o interrogatório para o final da instrução probatória.

IV - A moderna concepção do contraditório, segundo a qual a defesa deve influenciar a decisão judicial, o que somente se mostra possível quando a sua resposta se embase no conhecimento pleno das provas produzidas pela acusação. Somente assim se pode afirmar observância ao devido contraditório.

V - Sob outro enfoque, ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão.
Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu
, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 572 e incisos, do CPP.

VI -
No caso concreto, observa-se que a alegação foi feita em momento oportuno, contudo, não apontado o prejuízo concreto com a alteração da ordem prevista no art. 400, somente se limitando a afirmar ter sido ouvido antes da mais importante testemunha
, Marcio, a única que foi ouvida depois do interrogatório.
Destaco que a prova dos autos não é exclusivamente oral
. Ao contrário, parte significativa do acervo se compõe de elementos de prova documentados tanto na auditorias internas e externa, como nos depoimentos dos funcionários da empresa, além do relatório da empresa dando conta do modo de operação das fraudes praticadas pela ré.

VII - As demais alegações de mérito, relativamente à absolvição por ausência de responsabilidade criminal; à absolvição face ao primado do in dubio pro reo; à recapitulação da figura típica; e, por fim, à revisão da dosimetria da pena e regime prisional, não serão conhecidas em virtude de flagrante incidência da Súmula 7/STJ, dada a manifesta necessidade de revolvimento fático.

VIII - Não havendo similitude fática entre a matéria probatória exposta no presente caso e aquela que alicerça o reconhecimento da nulidade por violação à ordem do art. 400, de vez que aqui todos os depoimentos foram tomados antes do interrogatório, exceto um deles, cuja importância e comprovação do prejuízo não foram demonstrados.

IX - Tese jurídica: O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório.

O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

5.5

– NULIDADE PELA OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ORA RECORRENTE, ANTES DA RESPOSTA DE QUESITOS, APRESENTADOS AOS PERITOS

Semelhante aos fundamentos do item 5.4, com base no Tema Repetitivo 1.114 do c. Superior Tribunal de Justiça, não há possibilidade de acolhimento, também, desta preliminar – adianto.

Afinal, não obstante a nulidade apontada – inversão da ordem de inquirição imposta no artigo 411 do Código de Processo Penal, relativa, especificamente, a quesitos de esclarecimentos dos peritos – a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme previsto no artigo 563 do mesmo diploma legal, impede a aplicação das consequências de seu reconhecimento.

Remanesce,
in

casu,
a dúvida de quais informações trazidas aos autos pelos peritos teria a defesa equívoco ou erro a apontar, a esclarecer e, somado a isso, que limasse a controvérsia da dinâmica dos complexos fatos a ponto de evitar a correlata apreciação pelo r. Tribunal do Júri.

A propósito da jurisprudência destaco
[85]
:

1. O entendimento firmado neste Sodalício é no sentido de que a nulidade decorrente da inversão da ordem prevista no artigo 411, do CPP, é relativa, necessitando, portanto, para a sua decretação, além de protesto da parte prejudicada no momento oportuno, sob pena de preclusão, da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, (art. 563, do CPP), o que não ocorreu na hipótese.

5.6

– NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - VALORAÇÃO DE PROVA SOBRE MATERIALIDADE E AUTORIA

O Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 413, §1º:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A decisão de pronúncia, pois, deve se ater à verificação da ocorrência de um crime e da presença de elementos que apontam para a possível autoria ou participação de alguém na prática correlata, cingindo o tipo básico, qualificadoras e excludentes, conforme a hipótese.

Da leitura do ato ora impugnado, assim como a d. Procuradoria de Justiça, não identifico qualquer antecipação de juízo de valor condenatório ou excesso descritivo que influencie o convencimento de quem é competente para o fazer, se for o caso: o conselho de sentença.

Com linguagem simples e objetiva e com constantes ressalvas relativas à competência de apreciação probatória mais profunda pelo Tribunal do Júri – afora o uso de termos como “não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas” (referente às qualificadoras); “não vislumbro” (atinente à excludente de ilicitude) e “em princípio”, “ao menos em juízo preliminar”, “o que pode indicar” (alusivos à autoria) – constato a observância da magistrada
a quo
dos limites legais ao motivar – como dever constitucional – sua decisão.

Entendo, assim, improcedente a preliminar.

Para ratificar
[86]
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Além disso, para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. Precedentes.

4. Na hipótese, não há que se falar nem em excesso de linguagem nem em pronúncia baseada no princípio in dubio pro societate, pois o Magistrado de primeiro grau agiu dentro das balizas previstas no art. 413 do CPP e demonstrou a existência de lastro probatório a evidenciar a plausibilidade da acusação.

5. As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, entenderam não estar plenamente demonstrada a legítima defesa e não ser manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil.

Dessa forma, rever a conclusão acima demandaria o reexame de provas, conduta obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive,dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido. Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras, bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

5.7

– NULIDADE - PROVA ILEGAL - INFRAÇÃO INQUESTIONÁVEL AO CAPUT DO ART.1º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 10.446/2002

O teor do artigo 144, §1º, inciso I, da Constituição da República apresenta a seguinte redação:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas,
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei.
(Destaquei)

Da aludida lei (
10.446/2002)
, extraio:

Art. 1o
Na forma do
inciso I do § 1o do art. 144 da Constituição
, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no
art. 144 da Constituição Federal
, em especial das Polícias Militares e Civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais:

I – seqüestro, cárcere privado e extorsão mediante seqüestro (
arts. 148
e
159 do Código Penal
), se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima;

II – formação de cartel (
incisos I, a, II, III
e
VII do art. 4º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990
); e

III –
relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte; e

IV – furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive dos produtos controlados a que se refere o
Decreto nº 24.602, de 6 de julho de 1934
, especialmente pólvoras, explosivos e artigos pirotécnicos, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de (1) um Estado da Federação;
(Redação dada pela Lei nº 14.967, de 2024)

V - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado
(art. 273 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal)
.
(Incluído pela Lei nº 12.894, de 2013)

VI - furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um Estado da Federação.
(Incluído pela Lei nº 13.124, de 2015)

VII – quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres.
(Incluído pela Lei nº 13.642, de 2018)

VIII – furto, roubo ou dano contra empresas de serviços de segurança privada especializadas em transporte de valores.
(Incluído pela Lei nº 14.967, de 2024)

Parágrafo único.
Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça.

O caso em questão suscita hipótese de grave violação a direitos humanos; envolve, diretamente, policiais estaduais e sua repercussão, inegavelmente, foi além das fronteiras do Estado Paraense e do Estado Brasileiro. Houve, outrossim, a devida e prévia autorização da competente autoridade ministerial.

Ademais, mesmo que não fosse atribuição da Polícia Federal a investigação ora objurgada, esse suposto vício em nada afetaria a validade de cunho probatório-processual; pois não passaria de irregularidade administrativa.

O c. Superior Tribunal de Justiça já, assim, decidiu: “De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ainda que os elementos de convicção tenham sido colhidos por autoridade policial desprovida de atribuição, tal vício não tem o condão de macular as provas nele obtidas”

(AgRg no REsp n. 1.919.330/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.).

A atuação da Polícia Federal, portanto, ampara-se no ordenamento jurídico e não permite o acolhimento da tese de nulidade a respeito.

5.8

– MÉRITO

In casu
, argui o recorrente ausência de prova, nos autos, que revele probabilidade relevante de que também foi ele autor dos crimes de homicídio (na forma omissiva) contra as vítimas Antônio Pereira Milhomem, Ronaldo Pereira de Souza, Hércules Santos de Oliveira e Wedson Pereira da Silva.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[87]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[88]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6837 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 39 a Num. 5784119 - Pág. 4):

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

k
. UILSON ALVES DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA,

RONALDO SILVA LIMA,
DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ
, e EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR
: há indícios suficientes de autoria. Os réus faziam parte da segunda equipe, comandada pelo Delegado Valdivino, e quando chegaram ao local dos fatos as vítimas estavam vivas. Há indícios de que todos que ali estavam concordaram que as vítimas fossem eliminadas de modo a manter íntegra a versão de confronto havida com as vítimas que já estavam mortas. E o que se verifica dos depoimentos dos corréus colaboradores (RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES - CD 09, arquivo 00.04.33.186000, aos 23min15s e VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR - CD 10, arquivo 03.24.43.064000, 02min59s em diante; arquivo 03.31.39.173000, 00min59s em diante; e arquivo 03.41.12.179000, 00min59s em diante). Dessa maneira, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, que tenham os réus atuado no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

(...)

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Assinalo do acima exposto, coadunado com a detida análise dos autos, os elementos de convicção: laudos periciais, depoimentos extra e judiciais.

Resta, daí, revelada a presença do recorrente, ao menos, em parte do cenário criminoso.

Não remanesce, outrossim, rechaçada a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos em questão.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[89]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[90]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[91]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar
[92]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Não procede, por conseguinte, a alegação meritória.

6

– DO RECURSO DE
EUCLIDES DA SILVA LIMA JÚNIOR (FLS. 7857 A 7900 / NUM. 5784195 - PÁG. 1 A NUM. 5784198 - PÁG. 3)

6.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

6.2

– NULIDADE DA DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL

Da Constituição da República Federativa do Brasil destaco:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

(...)

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

(...)

Art. 128.

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias

(...)

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa

Pois bem.

O Ministério Público, constitucionalmente, revela-se – parafraseando
, concessa maxima venia,
o Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Melo
[93]
– “instrumento de preservação de um ordenamento democrático”, seja quando figura como
dominus litis
(senhor da lide), seja quando atua como c
ustos legis
(fiscal da lei).

Assim como o princípio do juiz natural, o do promotor natural, finalisticamente, volta-se à garantia da imparcialidade e da previsibilidade da persecução penal. É corolário da independência funcional e da inamovibilidade dos membros do
Parquet
.

Em outras palavras
[94]
:

O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da obrigação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica, destinado tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe garanta o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade intervenção, a quem se regularize o direito de ver participar, em quaisquer causas, apenas o Promotor cujo se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas de independência funcional e de inamovibilidade dos membros da Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável.

In casu
, questiona o recorrente: “Qual a explicação para a somatória dos esforços de três fiscais da lei, ao invés de somente um, como é corriqueiro e absolutamente natural e normal em todas as comarcas do Brasil?”

Dos autos, ressaltando parecer da d. Procuradoria de Justiça, extraio a seguinte resposta (fls. 15926 a 15928 / Num. 20486770 - Pág. 184 a 186):

O processo em análise, foi distribuído a 5ª PJ Criminal de Redenção. Esta promotoria foi instalada no mês de fevereiro de 2017. Na época, o cargo de Promotor de Justiça correspondente à citada Promotoria de justiça, estava vago. Seguindo o que disciplina a Lei Orgânica do Ministério Público, o provimento desse cargo, deveria ser mediante processo de remoção que, precede o processo de promoção.

Posteriormente, ocorreu abertura de certame, para o processo de remoção. Mas não houve a habilitação de candidatos. Por essa razão, o Conselho Superior do MPE, destinou a vaga existente, para processo de Promoção, porque a Comarca de Redenção, dentro da organização administrativa, é de 2ª entrância. Naquele momento, o processo de Promoção, estava pendente de julgamento perante o órgão administrativo, competente. Após instalada a Promotoria de Justiça, ela não fica inoperante, até a titularização de um Promotor de justiça. É atribuição do Procurador-Geral de Justiça, designar membros do Ministério Público, para assegurar a continuidade dos serviços, podendo também, designar outro Promotor de justiça, para funcionar em determinado feito. Vejamos, o art. 24 da Lei Federal n° 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) que, assim determina:

“Lei Federal n° 8.625/93.

Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele.”

O Promotor de justiça Dr. Erick Ricardo, em nenhum momento respondeu pelo 5º cargo. Sua atuação ocorreu na época, por estar ele, designado para responder pela Promotoria Agrária de Redenção, no 4º Cargo. É importante mencionar que, o processo em análise, é complexo. Tem pluralidade de agentes estatais, envolvidos na prática criminosa (onde são autores diversos Policiais Civis e Militares). O local do crime (em Redenção, zona rural, na localidade Pau d’arco - na Fazenda Santa Lúcia). Referido fato delituoso, teve repercussão nacional e internacional, quanto ao caso (crime contra a vida tendo como fundo a disputa de terra no Estado do Pará, pois ali haviam pessoas, citados como posseiros, como o caso de massacre de Eldorado dos Carajás). A conjugação de esforços, formada por mais de um agente ministerial, não implicou, em violação a qualquer dispositivo Constitucional ou de hierarquia inferior. A medida adotada, quanto a designação de Promotores de justiça, para o caso, foi devidamente justificada e de acordo com a Lei. A Procuradoria Geral de Justiça, através da Portaria nº 3.155/2017-MP/PGJ, designou os Promotores de justiça: Alfredo Martins de Amorim e Jane Cleide Silva Souza, para atuarem conjuntamente, pelo 1º e 5º cargo de Redenção, nas apurações do caso, em análise. Vejamos:

PORTARIA N° 3.155/2017-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista os termos do Ofício nº 136/2017-MP/4ªPJR, de 24/5/2017, protocolizado neste órgão sob o nº 21117/2017, em 25/5/2017, R E S O L V E: DESIGNAR os Promotores de Justiça ALFREDO MARTINS DE AMORIM e JANE CLEIDE SILVA SOUZA para atuarem conjuntamente com o 1° e 5° Promotores de Justiça Criminais de Redenção nas apurações das mortes de dez agricultores ocorridas na manhã do dia 24/05/2017, no município de Pau D’Arco, no Estado do Pará, durante uma operação policial na Fazenda Santa Lúcia. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRASE. GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

Redenção, 25 de maio de 2017.

GILBERTO VALENTE MARTINS

Procurador-Geral de Justiça”

A Sub Procuradoria de justiça, também designou os Promotores de justiça: José Alberto Grisi Dantas e Leonardo Jorge Lima Caldas, também para atuarem no feito, conforme Portaria 3.743/2017 –MP/PGJ:

PORTARIA N.º 3743/2017-MP/PGJ.

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA JURÍDICOINSTITUCIONAL, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013; CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006; R E S O L V E:

DESIGNAR o promotor de justiça LEONARDO JORGE LIMA CALDAS para oficiar em conjunto com os promotores de justiça ALFREDO MARTINS DE AMORIM e JOSÉ ALBERTO GRISI DANTAS nas apurações das mortes de dez agricultores ocorridas na manhã do dia 24/05/2017, no município de Pau D’Arco, no Estado do Pará, durante uma operação policial na Fazenda Santa Lúcia, a contar de 19/06/2017.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA JURÍDICOINSTITUCIONAL.

Belém, 14 de junho de 2017.

CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

Subprocuradora-Geral de Justiça, Área jurídico-institucional”

É entendimento dos Tribunais que, não há ilegalidade quando o Ministério Público, se utiliza de Promotores de justiça auxiliares, ou grupos especializados, para atuar em determinado feito, conforme ocorreu no caso, em análise.

A partir do exposto, não é possível identificar arbitrariedade da chefia do órgão ministerial: considerando a ressaltada complexidade da questão (associada à independência funcional) e a inexistência, à época, de promotor titular na Comarca de Redenção (coerente com a inamovibilidade dos membros da Instituição). Tudo se mostra consentâneo com o contexto fático dos autos e com o ordenamento jurídico.

Qualquer prejuízo a respeito, outrossim, deixou de ser pelo recorrente ao menos mencionado para justificar a requerida anulação da denúncia: manipulação, perseguição, designação seletiva, imparcialidade, favorecimento... Nada!

Logo, além do já fundamentado, com base no artigo 563 do Código de Processo Penal – que diz: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” – não acolho a preliminar de anulação da peça acusatória, porquanto inocorrente a configuração de promotor de exceção na presente demanda.

Para ratificar
[95]
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FEMINICÍDIO PRATICADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. 1. INDICAÇÃO DE NULIDADES. PREJUÍZO QUE DEVE SER DEMONSTRADO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. 2. BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DE OBJETOS NÃO CONSTANTES DO MANDADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ART. 240, § 1º, "E", "F" E "H", DO CPP. 3. DETALHAMENTO DOS OBJETOS A SEREM APREENDIDOS. REQUISITO NÃO INDICADO NO ART. 243 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 4. DISTINÇÃO COM O MANDADO DOS CORRÉUS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À CONCLUSÃO PRETENDIDA. INTERPRETAÇÃO CONTRÁRIA À RAZOABILIDADE. 5. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTOS QUE REVELAM ASPECTO MERAMENTE CIRCUNSTANCIAL. 6. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES. OBTENÇÃO DE SENHA DE FORMA INTIMIDATÓRIA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 7. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ATUAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO DE INVESTIGAR E DE ACUSAR. PREVISÃO DA LONMP. RE 593.727/MG. 8. PRÁTICA DE ATOS POR PROMOTORES E DELEGADO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE AUXILIARES. 9. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INVESTIGAÇÃO NÃO PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. LONMP. SUPERVISÃO JUDICIAL PRESENTE. 10. NEGATIVA DE ACESSO A PROVAS. OFENSA À SV 14/STF. CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO HC 674.292/MG. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA EXAMINADA NA RCL 42.178/MG. 11. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA NÃO AUTORIZADA. FASE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. 12. OITIVA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. ART. 570 DO CPP. 13. OITIVA DOS FILHOS DO PACIENTE. PRESENÇA DE REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI 13.431/2017. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEPOIMENTOS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. 14. AUSÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. 15. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NULIDADE DO JULGAMENTO NA ORIGEM. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO AUTORIZADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 16. LEGALIDADE DA PRISÃO. MATÉRIA ANALISADA NO HC 670.634/MG. REVISÃO APÓS 90 DIAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PERMANÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. 17. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. 18. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE 5 FILHOS MENORES. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. GUARDA REGULAMENTADA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. FEMINICÍDIO CONTRA A GENITORA DOS FILHOS. 19. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

(...)

7.
O promotor natural é aquele previamente designado conforme critérios legais, não se admitindo, portanto, designação seletiva ou casuística de acusador de exceção.
Na hipótese, a designação do PGJ para apurar a prática de infração penal por membro do MP, consta expressamente do art. 41, p. único, da LONMP, não havendo se falar, dessa forma, em designação casuística. De igual sorte, é prerrogativa do membro do MP, nos termos do art. 40, IV, da Lei n. 8.625/1993, ser processado e julgado originariamente pelo TJ de seu Estado, e é atribuição do PGJ ajuizar ação penal de competência originária dos Tribunais, nela oficiando, conforme art. 29, V, da LONMP.

- Não há se falar em ofensa ao princípio do promotor natural em virtude de a função de investigar e a de acusar terem sido acumuladas pelo mesmo membro do parquet, porquanto se trata de expressa disposição legal. Relevante destacar, outrossim, que o STF, ao julgar o RE 593.727/MG, assentou de forma expressa a possibilidade de o MP investigar, sem que isso lhe retire a possibilidade de ajuizar a ação penal.

8.
É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento no sentido de que a atuação de promotores auxiliares não ofende o princípio do promotor natural, porquanto se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti, em verdadeira expressão dos poderes implícitos.

(...)

19. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

6.3

– INÉPCIA DA DENÚNCIA

O Código de Processo Penal, em seu artigo 41, assim dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

In

casu,
os fatos descritos na peça acusatória reportam-se a concurso de pessoas. É preciso considerar a complexidade que deles (notoriamente) emana e, por consequência, abranda a exigência legal de apontamento pormenorizado da conduta delitiva de cada uma, ainda mais porque consentâneos ao exposto na fase investigatória e detalhistas quanto ao tempo, espaço, modo de execução, além de denotativos de nexo entre isso tudo e os acusados.

Como ressaltado pela doutrina de Guilherme de Souza Nucci
[96]
:

Nessa hipótese, cabe o oferecimento de denúncia genérica, sem apontar, separadamente, a conduta atribuível a cada um, dos acusados. Outra solução seria inadequada, pois tornaria impunível aqueles que soubessem camuflar seus atos criminosos, ainda que existam nítidas provas apontando-os, todos, como autores do crime.

Se o conjunto probatório revela indícios ou não de autoria por parte do recorrente, ver-se-á mais à frente.

Por ora, remanesce o não acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial oferecida pela acusação, uma vez mostrar-se idônea para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6.4

– CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - OITIVA DOS RÉUS E ALEGAÇÕES FINAIS ANTES DE OITIVA DE TESTEMUNHAS

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese concernente à ordem dos atos de instrução criminal
[97]
:

O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Não obstante faça o enunciado acima transcrito alusão ao artigo 400 do Código de Processo Penal
[98]
, que regula o procedimento comum ordinário e sumário, ele se faz incindível, igualmente, ao artigo 411
[99]
do mesmo diploma legal, voltado ao rito do júri, pois ambos convergem à oitiva do réu como último ato instrutório, à viabilização do contraditório e da defesa plena.

Ao arrazoar sobre a preliminar que, então, aprecio, o recorrente, conquanto tenha arguido sobre a questão oportunamente, deixou de indicar, diante da formação do vasto e diversificado conjunto probatório, o que afetara, concretamente, a realização de seu interrogatório em momento anterior a oitivas de algumas testemunhas e ao oferecimento de alegações finais.

Não há, por conseguinte, como dizer nulos tais atos e seus posteriores. Deixo de acolher, portanto, o preliminarmente suscitado.

Ilustrativamente
[100]
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA 1.114. INVERSÃO DA ORDEM NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CPP. NULIDADE QUE SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 571, INCISO II E ART. 572, AMBOS DO CPP E À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA - ART. 563 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DES PROVIDO.

I - Em que pese haver entendimento nesta corte Superior admitindo o interrogatório quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e da vítima, a jurisprudência majoritária nas Cortes superiores vem evoluindo e se sedimentando no sentido de que
há nulidade ocasionada pela inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP, no entanto, a alegação está sujeita à preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo.

II - Os parâmetros em aparente oposição são, portanto, o artigo 222, § 1°, do CPP e o art. 400 do mesmo diploma legal, ao que se pode enfeixar a controvérsia, colocando-se em ponderação os princípios da celeridade processual e do devido processo legal, especialmente na sua dimensão da ampla defesa.

III -
A audiência de instrução e julgamento é o principal ato do processo, momento no qual se produzirão as provas, sejam elas testemunhais, periciais ou documentais, ao fim da qual, a decisão será proferida. Por esta razão, o art. 400 determina que a oitiva da vítima, das testemunhas arroladas pela acusação e depois pela defesa, nesta ordem, eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, ou reconhecimento de coisas ou pessoas e, por fim, o interrogatório. Tal artigo, introduzido no ordenamento pela Lei nº11.719, de 2008, significou a consagração e maximização do devido processo legal, notadamente na dimensão da ampla defesa e do contraditório ao deslocar o interrogatório para o final da instrução probatória.

IV - A moderna concepção do contraditório, segundo a qual a defesa deve influenciar a decisão judicial, o que somente se mostra possível quando a sua resposta se embase no conhecimento pleno das provas produzidas pela acusação. Somente assim se pode afirmar observância ao devido contraditório.

V - Sob outro enfoque, ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão.
Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu
, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 572 e incisos, do CPP.

VI -
No caso concreto, observa-se que a alegação foi feita em momento oportuno, contudo, não apontado o prejuízo concreto com a alteração da ordem prevista no art. 400, somente se limitando a afirmar ter sido ouvido antes da mais importante testemunha
, Marcio, a única que foi ouvida depois do interrogatório.
Destaco que a prova dos autos não é exclusivamente oral
. Ao contrário, parte significativa do acervo se compõe de elementos de prova documentados tanto na auditorias internas e externa, como nos depoimentos dos funcionários da empresa, além do relatório da empresa dando conta do modo de operação das fraudes praticadas pela ré.

VII - As demais alegações de mérito, relativamente à absolvição por ausência de responsabilidade criminal; à absolvição face ao primado do in dubio pro reo; à recapitulação da figura típica; e, por fim, à revisão da dosimetria da pena e regime prisional, não serão conhecidas em virtude de flagrante incidência da Súmula 7/STJ, dada a manifesta necessidade de revolvimento fático.

VIII - Não havendo similitude fática entre a matéria probatória exposta no presente caso e aquela que alicerça o reconhecimento da nulidade por violação à ordem do art. 400, de vez que aqui todos os depoimentos foram tomados antes do interrogatório, exceto um deles, cuja importância e comprovação do prejuízo não foram demonstrados.

IX - Tese jurídica: O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório.

O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

6.5

– NULIDADE PELA OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ORA RECORRENTE, ANTES DA RESPOSTA DE QUESITOS, APRESENTADOS AOS PERITOS

Semelhante aos fundamentos do item 6.4, com base no Tema Repetitivo 1.114 do c. Superior Tribunal de Justiça, não há possibilidade de acolhimento, também, desta preliminar – adianto.

Afinal, não obstante a nulidade apontada – inversão da ordem de inquirição imposta no artigo 411 do Código de Processo Penal, relativa, especificamente, a quesitos de esclarecimentos dos peritos – a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme previsto no artigo 563 do mesmo diploma legal, impede a aplicação das consequências de seu reconhecimento.

Remanesce,
in

casu,
a dúvida de quais informações trazidas aos autos pelos peritos teria a defesa equívoco ou erro a apontar, a esclarecer e, somado a isso, que limasse a controvérsia da dinâmica dos complexos fatos a ponto de evitar a correlata apreciação pelo r. Tribunal do Júri.

A propósito da jurisprudência destaco
[101]
:

1. O entendimento firmado neste Sodalício é no sentido de que a nulidade decorrente da inversão da ordem prevista no artigo 411, do CPP, é relativa, necessitando, portanto, para a sua decretação, além de protesto da parte prejudicada no momento oportuno, sob pena de preclusão, da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, (art. 563, do CPP), o que não ocorreu na hipótese.

6.6

– NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - VALORAÇÃO DE PROVA SOBRE MATERIALIDADE E AUTORIA

O Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 413, §1º:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A decisão de pronúncia, pois, deve se ater à verificação da ocorrência de um crime e da presença de elementos que apontam para a possível autoria ou participação de alguém na prática correlata, cingindo o tipo básico, qualificadoras e excludentes, conforme a hipótese.

Da leitura do ato ora impugnado, assim como a d. Procuradoria de Justiça, não identifico qualquer antecipação de juízo de valor condenatório ou excesso descritivo que influencie o convencimento de quem é competente para o fazer, se for o caso: o conselho de sentença.

Com linguagem simples e objetiva e com constantes ressalvas relativas à competência de apreciação probatória mais profunda pelo Tribunal do Júri – afora o uso de termos como “não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas” (referente às qualificadoras); “não vislumbro” (atinente à excludente de ilicitude) e “em princípio”, “ao menos em juízo preliminar”, “o que pode indicar” (alusivos à autoria) – constato a observância da magistrada
a quo
dos limites legais ao motivar – como dever constitucional – sua decisão.

Entendo, assim, improcedente a preliminar.

Para ratificar
[102]
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Além disso, para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. Precedentes.

4. Na hipótese, não há que se falar nem em excesso de linguagem nem em pronúncia baseada no princípio in dubio pro societate, pois o Magistrado de primeiro grau agiu dentro das balizas previstas no art. 413 do CPP e demonstrou a existência de lastro probatório a evidenciar a plausibilidade da acusação.

5. As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, entenderam não estar plenamente demonstrada a legítima defesa e não ser manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil.

Dessa forma, rever a conclusão acima demandaria o reexame de provas, conduta obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive,dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido. Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras, bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

6.7

– NULIDADE - PROVA ILEGAL - INFRAÇÃO INQUESTIONÁVEL AO CAPUT DO ART.1º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 10.446/2002

O teor do artigo 144, §1º, inciso I, da Constituição da República apresenta a seguinte redação:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas,
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei.
(Destaquei)

Da aludida lei (
10.446/2002)
, extraio:

Art. 1o
Na forma do
inciso I do § 1o do art. 144 da Constituição
, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no
art. 144 da Constituição Federal
, em especial das Polícias Militares e Civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais:

I – seqüestro, cárcere privado e extorsão mediante seqüestro (
arts. 148
e
159 do Código Penal
), se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima;

II – formação de cartel (
incisos I, a, II, III
e
VII do art. 4º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990
); e

III –
relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte; e

IV – furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive dos produtos controlados a que se refere o
Decreto nº 24.602, de 6 de julho de 1934
, especialmente pólvoras, explosivos e artigos pirotécnicos, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de (1) um Estado da Federação;
(Redação dada pela Lei nº 14.967, de 2024)

V - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado
(art. 273 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal)
.
(Incluído pela Lei nº 12.894, de 2013)

VI - furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um Estado da Federação.
(Incluído pela Lei nº 13.124, de 2015)

VII – quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres.
(Incluído pela Lei nº 13.642, de 2018)

VIII – furto, roubo ou dano contra empresas de serviços de segurança privada especializadas em transporte de valores.
(Incluído pela Lei nº 14.967, de 2024)

Parágrafo único.
Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça.

O caso em questão suscita hipótese de grave violação a direitos humanos; envolve, diretamente, policiais estaduais e sua repercussão, inegavelmente, foi além das fronteiras do Estado Paraense e do Estado Brasileiro. Houve, outrossim, a devida e prévia autorização da competente autoridade ministerial.

Ademais, mesmo que não fosse atribuição da Polícia Federal a investigação ora objurgada, esse suposto vício em nada afetaria a validade de cunho probatório-processual; pois não passaria de irregularidade administrativa.

O c. Superior Tribunal de Justiça já, assim, decidiu: “De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ainda que os elementos de convicção tenham sido colhidos por autoridade policial desprovida de atribuição, tal vício não tem o condão de macular as provas nele obtidas”

(AgRg no REsp n. 1.919.330/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.).

A atuação da Polícia Federal, portanto, ampara-se no ordenamento jurídico e não permite o acolhimento da tese de nulidade a respeito.

6.8

– MÉRITO

In casu
, argui o recorrente ausência de prova, nos autos, que revele probabilidade relevante de que também foi ele autor dos crimes de homicídio (na forma omissiva) contra as vítimas Antônio Pereira Milhomem, Ronaldo Pereira de Souza, Hércules Santos de Oliveira e Wedson Pereira da Silva.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[103]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[104]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6837 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 39 a Num. 5784119 - Pág. 4):

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

k
. UILSON ALVES DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA,

RONALDO SILVA LIMA, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, e
EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR: há indícios suficientes de autoria. Os réus faziam parte da segunda equipe, comandada pelo Delegado Valdivino, e quando chegaram ao local dos fatos as vítimas estavam vivas. Há indícios de que todos que ali estavam concordaram que as vítimas fossem eliminadas de modo a manter íntegra a versão de confronto havida com as vítimas que já estavam mortas. E o que se verifica dos depoimentos dos corréus colaboradores (RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES - CD 09, arquivo 00.04.33.186000, aos 23min15s e VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR - CD 10, arquivo 03.24.43.064000, 02min59s em diante; arquivo 03.31.39.173000, 00min59s em diante; e arquivo 03.41.12.179000, 00min59s em diante). Dessa maneira, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, que tenham os réus atuado no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

(...)

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Assinalo do acima exposto, coadunado com a detida análise dos autos, os elementos de convicção: laudos periciais, depoimentos extra e judiciais.

Resta, daí, revelada a presença do recorrente, ao menos, em parte do cenário criminoso.

Não remanesce, outrossim, rechaçada a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos em questão.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[105]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[106]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[107]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar
[108]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Não procede, por conseguinte, a alegação meritória.

7

– DO RECURSO DE
ORLANDO CUNHA DE SOUSA (FLS. 7900 A 7957/ NUM. 5784199 - PÁG. 1 A NUM. 5784200 - PÁG. 24)

7.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

7.2

– NULIDADE DA DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL

Da Constituição da República Federativa do Brasil destaco:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

(...)

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

(...)

Art. 128.

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias

(...)

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa

Pois bem.

O Ministério Público, constitucionalmente, revela-se – parafraseando
, concessa maxima venia,
o Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Melo
[109]
– “instrumento de preservação de um ordenamento democrático”, seja quando figura como
dominus litis
(senhor da lide), seja quando atua como c
ustos legis
(fiscal da lei).

Assim como o princípio do juiz natural, o do promotor natural, finalisticamente, volta-se à garantia da imparcialidade e da previsibilidade da persecução penal. É corolário da independência funcional e da inamovibilidade dos membros do
Parquet
.

Em outras palavras
[110]
:

O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da obrigação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica, destinado tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe garanta o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade intervenção, a quem se regularize o direito de ver participar, em quaisquer causas, apenas o Promotor cujo se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas de independência funcional e de inamovibilidade dos membros da Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável.

In casu
, questiona o recorrente: “Qual a explicação para a somatória dos esforços de três fiscais da lei, ao invés de somente um, como é corriqueiro e absolutamente natural e normal em todas as comarcas do Brasil?”

Dos autos, ressaltando parecer da d. Procuradoria de Justiça, extraio a seguinte resposta (fls. 15943 a 15945 / Num. 20486770 - Pág. 201 a 203):

O processo em análise, foi distribuído a 5ª PJ Criminal de Redenção. Esta promotoria foi instalada no mês de fevereiro de 2017. Na época, o cargo de Promotor de Justiça correspondente à citada Promotoria de justiça, estava vago. Seguindo o que disciplina a Lei Orgânica do Ministério Público, o provimento desse cargo, deveria ser mediante processo de remoção que, precede o processo de promoção. Posteriormente, ocorreu abertura de certame, para o processo de remoção. Mas não houve a habilitação de candidatos. Por essa razão, o Conselho Superior do MPE, destinou a vaga existente, para processo de Promoção, porque a Comarca de Redenção, dentro da organização administrativa, é de 2ª entrância. Naquele momento, o processo de Promoção, estava pendente de julgamento perante o órgão administrativo, competente. Após instalada a Promotoria de Justiça, ela não fica inoperante, até a titularização de um Promotor de justiça. É atribuição do Procurador-Geral de Justiça, designar membros do Ministério Público, para assegurar a continuidade dos serviços, podendo também, designar outro Promotor de justiça, para funcionar em determinado feito. Vejamos, o art. 24 da Lei Federal n° 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) que, assim determina:

“Lei Federal n° 8.625/93.

Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele.”

O Promotor de justiça Dr. Erick Ricardo, em nenhum momento respondeu pelo 5º cargo. Sua atuação ocorreu na época, por estar ele, designado para responder pela Promotoria Agrária de Redenção, no 4º Cargo. É importante mencionar que, o processo em análise, é complexo. Tem pluralidade de agentes estatais, envolvidos na prática criminosa (onde são autores diversos Policiais Civis e Militares). O local do crime (em Redenção, zona rural, na localidade Pau d’arco - na Fazenda Santa Lúcia). Referido fato delituoso, teve repercussão nacional e internacional, quanto ao caso (crime contra a vida tendo como fundo a disputa de terra no Estado do Pará, pois ali haviam pessoas, citados como posseiros, como o caso de massacre de Eldorado dos Carajás). A conjugação de esforços, formada por mais de um agente ministerial, não implicou, em violação a qualquer dispositivo Constitucional ou de hierarquia inferior. A medida adotada, quanto a designação de Promotores de justiça, para o caso, foi devidamente justificada e de acordo com a Lei. A Procuradoria Geral de Justiça, através da Portaria nº 3.155/2017-MP/PGJ, designou os Promotores de justiça: Alfredo Martins de Amorim e Jane Cleide Silva Souza, para atuarem conjuntamente, pelo 1º e 5º cargo de Redenção, nas apurações do caso, em análise. Vejamos:

PORTARIA N° 3.155/2017-MP/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista os termos do Ofício nº 136/2017-MP/4ªPJR, de 24/5/2017, protocolizado neste órgão sob o nº 21117/2017, em 25/5/2017, R E S O L V E: DESIGNAR os Promotores de Justiça ALFREDO MARTINS DE AMORIM e JANE CLEIDE SILVA SOUZA para atuarem conjuntamente com o 1° e 5° Promotores de Justiça Criminais de Redenção nas apurações das mortes de dez agricultores ocorridas na manhã do dia 24/05/2017, no município de Pau D’Arco, no Estado do Pará, durante uma operação policial na Fazenda Santa Lúcia. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRASE. GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

Redenção, 25 de maio de 2017.

GILBERTO VALENTE MARTINS

Procurador-Geral de Justiça”

A Sub Procuradoria de justiça, também designou os Promotores de justiça: José Alberto Grisi Dantas e Leonardo Jorge Lima Caldas, também para atuarem no feito, conforme Portaria 3.743/2017 –MP/PGJ:

PORTARIA N.º 3743/2017-MP/PGJ.

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA JURÍDICOINSTITUCIONAL, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013; CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006; R E S O L V E:

DESIGNAR o promotor de justiça LEONARDO JORGE LIMA CALDAS para oficiar em conjunto com os promotores de justiça ALFREDO MARTINS DE AMORIM e JOSÉ ALBERTO GRISI DANTAS nas apurações das mortes de dez agricultores ocorridas na manhã do dia 24/05/2017, no município de Pau D’Arco, no Estado do Pará, durante uma operação policial na Fazenda Santa Lúcia, a contar de 19/06/2017.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A ÁREA JURÍDICOINSTITUCIONAL.

Belém, 14 de junho de 2017.

CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

Subprocuradora-Geral de Justiça, Área jurídico-institucional”

É entendimento dos Tribunais que, não há ilegalidade quando o Ministério Público, se utiliza de Promotores de justiça auxiliares, ou grupos especializados, para atuar em determinado feito, conforme ocorreu no caso, em análise.

A partir do exposto, não é possível identificar arbitrariedade da chefia do órgão ministerial: considerando a ressaltada complexidade da questão (associada à independência funcional) e a inexistência, à época, de promotor titular na Comarca de Redenção (coerente com a inamovibilidade dos membros da Instituição). Tudo se mostra consentâneo com o contexto fático dos autos e com o ordenamento jurídico.

Qualquer prejuízo a respeito, outrossim, deixou de ser pelo recorrente ao menos mencionado para justificar a requerida anulação da denúncia: manipulação, perseguição, designação seletiva, imparcialidade, favorecimento... Nada!

Logo, além do já fundamentado, com base no artigo 563 do Código de Processo Penal – que diz: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” – não acolho a preliminar de anulação da peça acusatória, porquanto inocorrente a configuração de promotor de exceção na presente demanda.

Para ratificar
[111]
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FEMINICÍDIO PRATICADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. 1. INDICAÇÃO DE NULIDADES. PREJUÍZO QUE DEVE SER DEMONSTRADO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. 2. BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DE OBJETOS NÃO CONSTANTES DO MANDADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ART. 240, § 1º, "E", "F" E "H", DO CPP. 3. DETALHAMENTO DOS OBJETOS A SEREM APREENDIDOS. REQUISITO NÃO INDICADO NO ART. 243 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 4. DISTINÇÃO COM O MANDADO DOS CORRÉUS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À CONCLUSÃO PRETENDIDA. INTERPRETAÇÃO CONTRÁRIA À RAZOABILIDADE. 5. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTOS QUE REVELAM ASPECTO MERAMENTE CIRCUNSTANCIAL. 6. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES. OBTENÇÃO DE SENHA DE FORMA INTIMIDATÓRIA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 7. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ATUAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO DE INVESTIGAR E DE ACUSAR. PREVISÃO DA LONMP. RE 593.727/MG. 8. PRÁTICA DE ATOS POR PROMOTORES E DELEGADO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE AUXILIARES. 9. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INVESTIGAÇÃO NÃO PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. LONMP. SUPERVISÃO JUDICIAL PRESENTE. 10. NEGATIVA DE ACESSO A PROVAS. OFENSA À SV 14/STF. CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO HC 674.292/MG. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA EXAMINADA NA RCL 42.178/MG. 11. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA NÃO AUTORIZADA. FASE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. 12. OITIVA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. ART. 570 DO CPP. 13. OITIVA DOS FILHOS DO PACIENTE. PRESENÇA DE REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI 13.431/2017. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEPOIMENTOS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. 14. AUSÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. 15. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NULIDADE DO JULGAMENTO NA ORIGEM. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO AUTORIZADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 16. LEGALIDADE DA PRISÃO. MATÉRIA ANALISADA NO HC 670.634/MG. REVISÃO APÓS 90 DIAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PERMANÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. 17. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. 18. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE 5 FILHOS MENORES. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. GUARDA REGULAMENTADA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. FEMINICÍDIO CONTRA A GENITORA DOS FILHOS. 19. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

(...)

7.
O promotor natural é aquele previamente designado conforme critérios legais, não se admitindo, portanto, designação seletiva ou casuística de acusador de exceção.
Na hipótese, a designação do PGJ para apurar a prática de infração penal por membro do MP, consta expressamente do art. 41, p. único, da LONMP, não havendo se falar, dessa forma, em designação casuística. De igual sorte, é prerrogativa do membro do MP, nos termos do art. 40, IV, da Lei n. 8.625/1993, ser processado e julgado originariamente pelo TJ de seu Estado, e é atribuição do PGJ ajuizar ação penal de competência originária dos Tribunais, nela oficiando, conforme art. 29, V, da LONMP.

- Não há se falar em ofensa ao princípio do promotor natural em virtude de a função de investigar e a de acusar terem sido acumuladas pelo mesmo membro do parquet, porquanto se trata de expressa disposição legal. Relevante destacar, outrossim, que o STF, ao julgar o RE 593.727/MG, assentou de forma expressa a possibilidade de o MP investigar, sem que isso lhe retire a possibilidade de ajuizar a ação penal.

8.
É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento no sentido de que a atuação de promotores auxiliares não ofende o princípio do promotor natural, porquanto se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti, em verdadeira expressão dos poderes implícitos.

(...)

19. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

7.3

– INÉPCIA DA DENÚNCIA

O Código de Processo Penal, em seu artigo 41, assim dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

In

casu,
os fatos descritos na peça acusatória reportam-se a concurso de pessoas. É preciso considerar a complexidade que deles (notoriamente) emana e, por consequência, abranda a exigência legal de apontamento pormenorizado da conduta delitiva de cada uma, ainda mais porque consentâneos ao exposto na fase investigatória e detalhistas quanto ao tempo, espaço, modo de execução, além de denotativos de nexo entre isso tudo e os acusados.

Como ressaltado pela doutrina de Guilherme de Souza Nucci
[112]
:

Nessa hipótese, cabe o oferecimento de denúncia genérica, sem apontar, separadamente, a conduta atribuível a cada um, dos acusados. Outra solução seria inadequada, pois tornaria impunível aqueles que soubessem camuflar seus atos criminosos, ainda que existam nítidas provas apontando-os, todos, como autores do crime.

Se o conjunto probatório revela indícios ou não de autoria por parte do recorrente, ver-se-á mais à frente.

Por ora, remanesce o não acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial oferecida pela acusação, uma vez mostrar-se idônea para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7.4

– AUSÊNCIA DE VÁLIDA CITAÇÃO DO RECORRENTE

O Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 570:

Art. 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argüi-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.

Da exegese desse dispositivo, é possível apreender: Em sendo a formalidade citatória voltada ao chamamento do réu para o processo, de modo a viabilizar o exercício da defesa pessoal e técnica, alcançada esta última premissa, privilegiam-se a instrumentalidade das formas e a economia processual, considerando suprida, portanto, a aparente afronta – como a suscitada
in casu
–

ao artigo 360 do mesmo diploma legal acima mencionado
[113]
.

A respeito disso, Guilherme de Souza Nucci leciona
[114]
:

Regularização da falta ou nulidade da citação, intimação ou notificação:
outra vez fundado no princípio de que não se declara nulidade quando inexistir prejuízo à parte, torna o Código de Processo Penal a permitir que eventuais defeitos possam ser sanados. É o que se dá neste caso, quando houver falta ou nulidade da citação ou das intimações de um modo geral. Se o réu, embora não citado, por exemplo, comparece no processo e, por seu advogado, apresenta a defesa prévia, inexiste razão para considerá-lo nulo.

Eis, igualmente, posicionamento jurisprudencial
[115]
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO DO ACUSADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade no curso da ação penal por ausência de citação e intimação do paciente para a sessão plenária do júri.

2. O agravante sustenta que não está foragido, encontrando-se preso desde 8/12/2024, e alega ofensa ao art. 492, "e", do Código de Processo Penal.

3. O Tribunal de origem entendeu que as alegações de nulidade da citação e intimação não comportam acolhimento, considerando que o réu constituiu advogado nos autos, manifestou ciência dos atos processuais e optou por não comparecer em juízo, não havendo prejuízo ao exercício do direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação e intimação pessoal do paciente para a sessão plenária do júri configura nulidade, considerando o comparecimento do acusado por meio de defensor constituído e a ausência de comprovação de prejuízo ao exercício do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme disposto na Súmula nº 182 do STJ.

6.
O comparecimento do acusado por meio de defensor constituído supre eventual vício decorrente da ausência de citação, conforme o art. 570 do Código de Processo Penal
.

7.
O princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, exige a comprovação de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não foi demonstrado no caso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido parcialmente e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula nº 182 do STJ. 2. O comparecimento do acusado por meio de defensor constituído supre eventual vício decorrente da ausência de citação, conforme o art. 570 do Código de Processo Penal. 3. O princípio pas de nullité sans grief exige a comprovação de efetivo prejuízo para o

reconhecimento de nulidade. Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 563, 570.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula n. 182; STJ, RCD no HC n. 974.883/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 726.188/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022; STJ, HC n. 634.997/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021. (Destaquei)

Assim sendo, independentemente de ter ocorrido ou não a citação do recorrente, prejuízo algum ele viera a suportar; haja vista a apresentação de resposta escrita (fls. 764 a 767 / Num. 5783708 - Pág. 7 a 10) seguida de intimações concernentes a atos posteriores.

Deixo de acolher, pois, a preliminar.

7.5

– CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - OITIVA DOS RÉUS E ALEGAÇÕES FINAIS ANTES DE OITIVA DE TESTEMUNHAS

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese concernente à ordem dos atos de instrução criminal
[116]
:

O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Não obstante faça o enunciado acima transcrito alusão ao artigo 400 do Código de Processo Penal
[117]
, que regula o procedimento comum ordinário e sumário, ele se faz incindível, igualmente, ao artigo 411
[118]
do mesmo diploma legal, voltado ao rito do júri, pois ambos convergem à oitiva do réu como último ato instrutório, à viabilização do contraditório e da defesa plena.

Ao arrazoar sobre a preliminar que, então, aprecio, o recorrente, conquanto tenha arguido sobre a questão oportunamente, deixou de indicar, diante da formação do vasto e diversificado conjunto probatório, o que afetara, concretamente, a realização de seu interrogatório em momento anterior a oitivas de algumas testemunhas e ao oferecimento de alegações finais.

Não há, por conseguinte, como dizer nulos tais atos e seus posteriores. Deixo de acolher, portanto, o preliminarmente suscitado.

Ilustrativamente
[119]
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA 1.114. INVERSÃO DA ORDEM NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CPP. NULIDADE QUE SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 571, INCISO II E ART. 572, AMBOS DO CPP E À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA - ART. 563 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DES PROVIDO.

I - Em que pese haver entendimento nesta corte Superior admitindo o interrogatório quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e da vítima, a jurisprudência majoritária nas Cortes superiores vem evoluindo e se sedimentando no sentido de que
há nulidade ocasionada pela inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP, no entanto, a alegação está sujeita à preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo.

II - Os parâmetros em aparente oposição são, portanto, o artigo 222, § 1°, do CPP e o art. 400 do mesmo diploma legal, ao que se pode enfeixar a controvérsia, colocando-se em ponderação os princípios da celeridade processual e do devido processo legal, especialmente na sua dimensão da ampla defesa.

III -
A audiência de instrução e julgamento é o principal ato do processo, momento no qual se produzirão as provas, sejam elas testemunhais, periciais ou documentais, ao fim da qual, a decisão será proferida. Por esta razão, o art. 400 determina que a oitiva da vítima, das testemunhas arroladas pela acusação e depois pela defesa, nesta ordem, eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, ou reconhecimento de coisas ou pessoas e, por fim, o interrogatório. Tal artigo, introduzido no ordenamento pela Lei nº11.719, de 2008, significou a consagração e maximização do devido processo legal, notadamente na dimensão da ampla defesa e do contraditório ao deslocar o interrogatório para o final da instrução probatória.

IV - A moderna concepção do contraditório, segundo a qual a defesa deve influenciar a decisão judicial, o que somente se mostra possível quando a sua resposta se embase no conhecimento pleno das provas produzidas pela acusação. Somente assim se pode afirmar observância ao devido contraditório.

V - Sob outro enfoque, ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão.
Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu
, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 572 e incisos, do CPP.

VI -
No caso concreto, observa-se que a alegação foi feita em momento oportuno, contudo, não apontado o prejuízo concreto com a alteração da ordem prevista no art. 400, somente se limitando a afirmar ter sido ouvido antes da mais importante testemunha
, Marcio, a única que foi ouvida depois do interrogatório.
Destaco que a prova dos autos não é exclusivamente oral
. Ao contrário, parte significativa do acervo se compõe de elementos de prova documentados tanto na auditorias internas e externa, como nos depoimentos dos funcionários da empresa, além do relatório da empresa dando conta do modo de operação das fraudes praticadas pela ré.

VII - As demais alegações de mérito, relativamente à absolvição por ausência de responsabilidade criminal; à absolvição face ao primado do in dubio pro reo; à recapitulação da figura típica; e, por fim, à revisão da dosimetria da pena e regime prisional, não serão conhecidas em virtude de flagrante incidência da Súmula 7/STJ, dada a manifesta necessidade de revolvimento fático.

VIII - Não havendo similitude fática entre a matéria probatória exposta no presente caso e aquela que alicerça o reconhecimento da nulidade por violação à ordem do art. 400, de vez que aqui todos os depoimentos foram tomados antes do interrogatório, exceto um deles, cuja importância e comprovação do prejuízo não foram demonstrados.

IX - Tese jurídica: O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório.

O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

7.6

– NULIDADE PELA OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ORA RECORRENTE, ANTES DA RESPOSTA DE QUESITOS, APRESENTADOS AOS PERITOS

Semelhante aos fundamentos do item 7.5, com base no Tema Repetitivo 1.114 do c. Superior Tribunal de Justiça, não há possibilidade de acolhimento, também, desta preliminar – adianto.

Afinal, não obstante a nulidade apontada – inversão da ordem de inquirição imposta no artigo 411 do Código de Processo Penal, relativa, especificamente, a quesitos de esclarecimentos dos peritos – a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme previsto no artigo 563 do mesmo diploma legal, impede a aplicação das consequências de seu reconhecimento.

Remanesce,
in

casu,
a dúvida de quais informações trazidas aos autos pelos peritos teria a defesa equívoco ou erro a apontar, a esclarecer e, somado a isso, que limasse a controvérsia da dinâmica dos complexos fatos a ponto de evitar a correlata apreciação pelo r. Tribunal do Júri.

A propósito da jurisprudência destaco
[120]
:

1. O entendimento firmado neste Sodalício é no sentido de que a nulidade decorrente da inversão da ordem prevista no artigo 411, do CPP, é relativa, necessitando, portanto, para a sua decretação, além de protesto da parte prejudicada no momento oportuno, sob pena de preclusão, da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, (art. 563, do CPP), o que não ocorreu na hipótese.

7.7

– NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - VALORAÇÃO DE PROVA SOBRE MATERIALIDADE E AUTORIA

O Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 413, §1º:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A decisão de pronúncia, pois, deve se ater à verificação da ocorrência de um crime e da presença de elementos que apontam para a possível autoria ou participação de alguém na prática correlata, cingindo o tipo básico, qualificadoras e excludentes, conforme a hipótese.

Da leitura do ato ora impugnado, assim como a d. Procuradoria de Justiça, não identifico qualquer antecipação de juízo de valor condenatório ou excesso descritivo que influencie o convencimento de quem é competente para o fazer, se for o caso: o conselho de sentença.

Com linguagem simples e objetiva e com constantes ressalvas relativas à competência de apreciação probatória mais profunda pelo Tribunal do Júri – afora o uso de termos como “não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas” (referente às qualificadoras); “não vislumbro” (atinente à excludente de ilicitude) e “em princípio”, “ao menos em juízo preliminar”, “o que pode indicar” (alusivos à autoria) – constato a observância da magistrada
a quo
dos limites legais ao motivar – como dever constitucional – sua decisão.

Entendo, assim, improcedente a preliminar.

Para ratificar
[121]
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Além disso, para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. Precedentes.

4. Na hipótese, não há que se falar nem em excesso de linguagem nem em pronúncia baseada no princípio in dubio pro societate, pois o Magistrado de primeiro grau agiu dentro das balizas previstas no art. 413 do CPP e demonstrou a existência de lastro probatório a evidenciar a plausibilidade da acusação.

5. As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, entenderam não estar plenamente demonstrada a legítima defesa e não ser manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil.

Dessa forma, rever a conclusão acima demandaria o reexame de provas, conduta obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive,dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido. Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras, bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

7.8

– NULIDADE - PROVA ILEGAL - INFRAÇÃO INQUESTIONÁVEL AO CAPUT DO ART.1º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 10.446/2002

O teor do artigo 144, §1º, inciso I, da Constituição da República apresenta a seguinte redação:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas,
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei.
(Destaquei)

Da aludida lei (
10.446/2002)
, extraio:

Art. 1o
Na forma do
inciso I do § 1o do art. 144 da Constituição
, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no
art. 144 da Constituição Federal
, em especial das Polícias Militares e Civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais:

I – seqüestro, cárcere privado e extorsão mediante seqüestro (
arts. 148
e
159 do Código Penal
), se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima;

II – formação de cartel (
incisos I, a, II, III
e
VII do art. 4º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990
); e

III –
relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte; e

IV – furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive dos produtos controlados a que se refere o
Decreto nº 24.602, de 6 de julho de 1934
, especialmente pólvoras, explosivos e artigos pirotécnicos, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de (1) um Estado da Federação;
(Redação dada pela Lei nº 14.967, de 2024)

V - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado
(art. 273 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal)
.
(Incluído pela Lei nº 12.894, de 2013)

VI - furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um Estado da Federação.
(Incluído pela Lei nº 13.124, de 2015)

VII – quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres.
(Incluído pela Lei nº 13.642, de 2018)

VIII – furto, roubo ou dano contra empresas de serviços de segurança privada especializadas em transporte de valores.
(Incluído pela Lei nº 14.967, de 2024)

Parágrafo único.
Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça.

O caso em questão suscita hipótese de grave violação a direitos humanos; envolve, diretamente, policiais estaduais e sua repercussão, inegavelmente, foi além das fronteiras do Estado Paraense e do Estado Brasileiro. Houve, outrossim, a devida e prévia autorização da competente autoridade ministerial.

Ademais, mesmo que não fosse atribuição da Polícia Federal a investigação ora objurgada, esse suposto vício em nada afetaria a validade de cunho probatório-processual; pois não passaria de irregularidade administrativa.

O c. Superior Tribunal de Justiça já, assim, decidiu: “De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ainda que os elementos de convicção tenham sido colhidos por autoridade policial desprovida de atribuição, tal vício não tem o condão de macular as provas nele obtidas”

(AgRg no REsp n. 1.919.330/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.).

A atuação da Polícia Federal, portanto, ampara-se no ordenamento jurídico e não permite o acolhimento da tese de nulidade a respeito.

7.9

– MÉRITO

In casu
, argui o recorrente ausência de prova, nos autos, que revele probabilidade relevante de que também foi ele autor dos crimes de homicídio (na forma omissiva) contra as vítimas Antônio Pereira Milhomem, Ronaldo Pereira de Souza, Hércules Santos de Oliveira e Wedson Pereira da Silva.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[122]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[123]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6837 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 39 a Num. 5784119 - Pág. 4):

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

k
. UILSON ALVES DA SILVA,
ORLANDO CUNHA DE SOUSA
,

RONALDO SILVA LIMA, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, e EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR:
há indícios suficientes de autoria. Os réus faziam parte da segunda equipe, comandada pelo Delegado Valdivino, e quando chegaram ao local dos fatos as vítimas estavam vivas. Há indícios de que todos que ali estavam concordaram que as vítimas fossem eliminadas de modo a manter íntegra a versão de confronto havida com as vítimas que já estavam mortas. E o que se verifica dos depoimentos dos corréus colaboradores (RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES - CD 09, arquivo 00.04.33.186000, aos 23min15s e VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR - CD 10, arquivo 03.24.43.064000, 02min59s em diante; arquivo 03.31.39.173000, 00min59s em diante; e arquivo 03.41.12.179000, 00min59s em diante). Dessa maneira, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, que tenham os réus atuado no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

(...)

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Assinalo do acima exposto, coadunado com a detida análise dos autos, os elementos de convicção: laudos periciais, depoimentos extra e judiciais.

Resta, daí, revelada a presença do recorrente, ao menos, em parte do cenário criminoso.

Não remanesce, outrossim, rechaçada a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos em questão.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[124]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[125]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[126]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar
[127]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Não procede, por conseguinte, a alegação meritória.

8

– DO RECURSO DE
WELITON DA SILVA LIRA (FLS. 8393 A 8473 / NUM. 5784234 - PÁG. 1 A NUM. 5784238 - PÁG. 23)

8.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

8.2

– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

O Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 570:

Art. 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argüi-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.

Da exegese desse dispositivo, é possível apreender: Em sendo a formalidade citatória voltada ao chamamento do réu para o processo, de modo a viabilizar o exercício da defesa pessoal e técnica, alcançada esta última premissa, privilegiam-se a instrumentalidade das formas e a economia processual, considerando suprida, portanto, a aparente afronta – como a suscitada in casu – , ao artigo 360 do mesmo diploma legal acima mencionado
[128]
.

A respeito disso, Guilherme de Souza Nucci leciona
[129]
:

Regularização da falta ou nulidade da citação, intimação ou notificação:
outra vez fundado no princípio de que não se declara nulidade quando inexistir prejuízo à parte, torna o Código de Processo Penal a permitir que eventuais defeitos possam ser sanados. É o que se dá neste caso, quando houver falta ou nulidade da citação ou das intimações de um modo geral. Se o réu, embora não citado, por exemplo, comparece no processo e, por seu advogado, apresenta a defesa prévia, inexiste razão para considerá-lo nulo.

Eis, igualmente, posicionamento jurisprudencial
[130]
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO DO ACUSADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade no curso da ação penal por ausência de citação e intimação do paciente para a sessão plenária do júri.

2. O agravante sustenta que não está foragido, encontrando-se preso desde 8/12/2024, e alega ofensa ao art. 492, "e", do Código de Processo Penal.

3. O Tribunal de origem entendeu que as alegações de nulidade da citação e intimação não comportam acolhimento, considerando que o réu constituiu advogado nos autos, manifestou ciência dos atos processuais e optou por não comparecer em juízo, não havendo prejuízo ao exercício do direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação e intimação pessoal do paciente para a sessão plenária do júri configura nulidade, considerando o comparecimento do acusado por meio de defensor constituído e a ausência de comprovação de prejuízo ao exercício do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme disposto na Súmula nº 182 do STJ.

6.
O comparecimento do acusado por meio de defensor constituído supre eventual vício decorrente da ausência de citação, conforme o art. 570 do Código de Processo Penal
.

7.
O princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, exige a comprovação de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não foi demonstrado no caso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido parcialmente e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula nº 182 do STJ. 2. O comparecimento do acusado por meio de defensor constituído supre eventual vício decorrente da ausência de citação, conforme o art. 570 do Código de Processo Penal. 3. O princípio pas de nullité sans grief exige a comprovação de efetivo prejuízo para o

reconhecimento de nulidade. Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 563, 570.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula n. 182; STJ, RCD no HC n. 974.883/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 726.188/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022; STJ, HC n. 634.997/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021. (Destaquei)

Assim sendo, independentemente de ter ocorrido ou não a citação do recorrente, prejuízo algum ele viera a suportar; haja vista a apresentação de resposta escrita (fls. 595 a 599 / Num. 5783695 - Pág. 1 a 5) seguida de intimações concernentes a atos posteriores.

Deixo de acolher, pois, a preliminar.

8.3

–

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO COLORARIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR INFRAÇÃO INQUESTIONÁVEL AO PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 10.446/2002

O teor do artigo 144, §1º, inciso I, da Constituição da República apresenta a seguinte redação:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas,
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei.
(Destaquei)

Da aludida lei (
10.446/2002)
, extraio:

Art. 1o
Na forma do
inciso I do § 1o do art. 144 da Constituição
, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no
art. 144 da Constituição Federal
, em especial das Polícias Militares e Civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais:

I – seqüestro, cárcere privado e extorsão mediante seqüestro (
arts. 148
e
159 do Código Penal
), se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima;

II – formação de cartel (
incisos I, a, II, III
e
VII do art. 4º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990
); e

III –
relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte; e

IV – furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive dos produtos controlados a que se refere o
Decreto nº 24.602, de 6 de julho de 1934
, especialmente pólvoras, explosivos e artigos pirotécnicos, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de (1) um Estado da Federação;
(Redação dada pela Lei nº 14.967, de 2024)

V - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado
(art. 273 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal)
.
(Incluído pela Lei nº 12.894, de 2013)

VI - furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um Estado da Federação.
(Incluído pela Lei nº 13.124, de 2015)

VII – quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres.
(Incluído pela Lei nº 13.642, de 2018)

VIII – furto, roubo ou dano contra empresas de serviços de segurança privada especializadas em transporte de valores.
(Incluído pela Lei nº 14.967, de 2024)

Parágrafo único.
Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça.

O caso em questão suscita hipótese de grave violação a direitos humanos; envolve, diretamente, policiais estaduais e sua repercussão, inegavelmente, foi além das fronteiras do Estado Paraense e do Estado Brasileiro. Houve, outrossim, a devida e prévia autorização da competente autoridade ministerial.

Ademais, mesmo que não fosse atribuição da Polícia Federal a investigação ora objurgada, esse suposto vício em nada afetaria a validade de cunho probatório-processual; pois não passaria de irregularidade administrativa.

O c. Superior Tribunal de Justiça já, assim, decidiu: “De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ainda que os elementos de convicção tenham sido colhidos por autoridade policial desprovida de atribuição, tal vício não tem o condão de macular as provas nele obtidas”
[131]
.

A atuação da Polícia Federal, portanto, ampara-se no ordenamento jurídico e não permite o acolhimento da tese de nulidade a respeito.

8.4

– CERCEAMENTO DE DEFESA- NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA ATÉ HOJE NÃO CUMPRIDA

Se a carta precatória foi expedida, mas sequer houve cumprimento (a testemunha não foi ouvida), não há nulidade a ser reconhecida, porque não houve ato processual efetivo que pudesse gerar demonstrável prejuízo.

Inexiste como, então, acolher a presente preliminar.

Eis julgado sobre a questão
[132]
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADES PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REGULARIDADE DA REVELIA.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial, reconhecendo nulidades processuais em ação penal referente ao delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).

2. A defesa alegou nulidades processuais consistentes em: (i) ausência de intimação sobre expedição de carta precatória para oitiva de testemunha; e (ii) violação à ordem dos atos instrutórios prevista no art. 400 do CPP. A decisão monocrática anulou os atos processuais subsequentes.

3. O Ministério Público sustentou inexistência de prejuízo concreto às garantias constitucionais do réu, regularidade da revelia e ausência de fundamentação adequada nas alegações de nulidade.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de nulidade processual, relativas à ausência de intimação sobre expedição de carta precatória e à violação da ordem dos atos instrutórios, configuram cerceamento de defesa, considerando o princípio do pas de nullité sans grief.

III. Razões de decidir

5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual, conforme o art. 563 do CPP e o princípio do pas de nullité sans grief.

6. A defesa técnica participou ativamente de todos os atos processuais, garantindo o contraditório e a ampla defesa, mesmo na ausência física do réu, que se ausentou por opção própria.

7. A revelia foi regularmente decretada, com base no art. 367 do CPP, após o réu mudar-se para local incerto e não sabido, sem comunicação ao juízo.

8. A inversão da ordem dos atos instrutórios, conforme o Tema Repetitivo 1114 do STJ, não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto e está sujeita à preclusão.

9. A produção de prova por carta precatória, sem intimação específica, configura nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo e observância do momento adequado para sua alegação.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para reformar a decisão monocrática e manter a pronúncia do recorrido como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Tese de julgamento:

1. A decretação de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, conforme o art. 563 do CPP e o princípio do "pas de nullité sans grief".

2. A inversão da ordem dos atos instrutórios prevista no art. 400 do CPP não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto e está sujeita à preclusão.

3. A produção de prova por carta precatória sem intimação específica configura nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo e observância do momento adequado para sua alegação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 367, 400, 563, 571; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 774.613/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025;

STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.513.135/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025; Tema Repetitivo 1114/STJ.

8.5

– NULIDADE ABSOLUTA, POR CERCEAMENTO DE ACESSO AO ADVOGADO DE DEFESA DAS QUALIFICAÇÕES DE TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO

A Lei 9.807/1999, em seu artigo 7º, inciso IV, prevê:

Art. 7o Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso:

(...)

IV - preservação da identidade, imagem e dados pessoais.

A referida medida visa proteger a vida e a integridade da testemunha.

A ampla defesa e o contraditório permanecem assegurados pelo acesso às informações essenciais oportunamente.

Logo não há nulidade processual nesse aspecto, ao contrário do ora suscitado, sobretudo, ademais, diante da ausência de apontamento de qualquer prejuízo concreto.

Para melhor fundamentar
[133]
:

1.1. Violação dos arts. 1º e 2º, caput e § 2º, da Lei n. 9.807/1999.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o desconhecimento do nome e da qualificação da testemunha sob sigilo justificado não impede o pleno acesso da defesa ao seu depoimento, contra o qual poderá exercer o contraditório. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "Não há falar em cerceamento de defesa, em razão da vedação de acesso ao dados da testemunha protegida, sobretudo porque o mencionado provimento estadual se coaduna com disposto no inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1.999, o qual é aplicável à pessoa amparada pelo programa de proteção à testemunha, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, entre tantas outras, a medida de preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais" (RHC n. 110.216/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/5/2020) - (AgRg no RHC n. 171.410/ES, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/8/2023).

Preliminar rejeitada portanto.

8.6

– NULIDADE ABSOLUTA POR REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO ANTES DE TODAS AS OITIVAS DE TESTEMUNHAS

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese concernente à ordem dos atos de instrução criminal
[134]
:

O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Não obstante faça o enunciado acima transcrito alusão ao artigo 400 do Código de Processo Penal
[135]
, que regula o procedimento comum ordinário e sumário, ele se faz incindível, igualmente, ao artigo 411
[136]
do mesmo diploma legal, voltado ao rito do júri, pois ambos convergem à oitiva do réu como último ato instrutório, à viabilização do contraditório e da defesa plena.

Ao arrazoar sobre a preliminar que, então, aprecio, o recorrente, conquanto tenha arguido sobre a questão oportunamente, deixou de indicar, diante da formação do vasto e diversificado conjunto probatório, o que afetara, concretamente, a realização de seu interrogatório em momento anterior a oitivas de algumas testemunhas e ao oferecimento de alegações finais.

Não há, por conseguinte, como dizer nulos tais atos e seus posteriores. Deixo de acolher, portanto, o preliminarmente suscitado.

Ilustrativamente
[137]
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA 1.114. INVERSÃO DA ORDEM NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CPP. NULIDADE QUE SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 571, INCISO II E ART. 572, AMBOS DO CPP E À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA - ART. 563 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DES PROVIDO.

I - Em que pese haver entendimento nesta corte Superior admitindo o interrogatório quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e da vítima, a jurisprudência majoritária nas Cortes superiores vem evoluindo e se sedimentando no sentido de que
há nulidade ocasionada pela inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP, no entanto, a alegação está sujeita à preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo.

II - Os parâmetros em aparente oposição são, portanto, o artigo 222, § 1°, do CPP e o art. 400 do mesmo diploma legal, ao que se pode enfeixar a controvérsia, colocando-se em ponderação os princípios da celeridade processual e do devido processo legal, especialmente na sua dimensão da ampla defesa.

III -
A audiência de instrução e julgamento é o principal ato do processo, momento no qual se produzirão as provas, sejam elas testemunhais, periciais ou documentais, ao fim da qual, a decisão será proferida. Por esta razão, o art. 400 determina que a oitiva da vítima, das testemunhas arroladas pela acusação e depois pela defesa, nesta ordem, eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, ou reconhecimento de coisas ou pessoas e, por fim, o interrogatório. Tal artigo, introduzido no ordenamento pela Lei nº11.719, de 2008, significou a consagração e maximização do devido processo legal, notadamente na dimensão da ampla defesa e do contraditório ao deslocar o interrogatório para o final da instrução probatória.

IV - A moderna concepção do contraditório, segundo a qual a defesa deve influenciar a decisão judicial, o que somente se mostra possível quando a sua resposta se embase no conhecimento pleno das provas produzidas pela acusação. Somente assim se pode afirmar observância ao devido contraditório.

V - Sob outro enfoque, ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão.
Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu
, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 572 e incisos, do CPP.

VI -
No caso concreto, observa-se que a alegação foi feita em momento oportuno, contudo, não apontado o prejuízo concreto com a alteração da ordem prevista no art. 400, somente se limitando a afirmar ter sido ouvido antes da mais importante testemunha
, Marcio, a única que foi ouvida depois do interrogatório.
Destaco que a prova dos autos não é exclusivamente oral
. Ao contrário, parte significativa do acervo se compõe de elementos de prova documentados tanto na auditorias internas e externa, como nos depoimentos dos funcionários da empresa, além do relatório da empresa dando conta do modo de operação das fraudes praticadas pela ré.

VII - As demais alegações de mérito, relativamente à absolvição por ausência de responsabilidade criminal; à absolvição face ao primado do in dubio pro reo; à recapitulação da figura típica; e, por fim, à revisão da dosimetria da pena e regime prisional, não serão conhecidas em virtude de flagrante incidência da Súmula 7/STJ, dada a manifesta necessidade de revolvimento fático.

VIII - Não havendo similitude fática entre a matéria probatória exposta no presente caso e aquela que alicerça o reconhecimento da nulidade por violação à ordem do art. 400, de vez que aqui todos os depoimentos foram tomados antes do interrogatório, exceto um deles, cuja importância e comprovação do prejuízo não foram demonstrados.

IX - Tese jurídica: O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório.

O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

8.7

– NULIDADE PELA OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ORA RECORRENTE, ANTES DA RESPOSTA DE QUESITOS, APRESENTADOS AOS PERITOS

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese concernente à ordem dos atos de instrução criminal
[138]
:

O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Não obstante faça o enunciado acima transcrito alusão ao artigo 400 do Código de Processo Penal
[139]
, que regula o procedimento comum ordinário e sumário, ele se faz incindível, igualmente, ao artigo 411
[140]
do mesmo diploma legal, voltado ao rito do júri, pois ambos convergem à oitiva do réu como último ato instrutório, à viabilização do contraditório e da defesa plena.

In casu,
a nulidade apontada – inversão da ordem de inquirição relativa, especificamente, a quesitos de esclarecimentos dos peritos – vem desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto à defesa. Assim sendo, conforme previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, não é possível a aplicação das consequências de seu reconhecimento.

Remanesce, pois, a dúvida de quais informações trazidas aos autos pelos peritos teria a defesa equívoco ou erro a apontar, a esclarecer e, somado a isso, que limasse a controvérsia da dinâmica dos complexos fatos a ponto de evitar a correlata apreciação pelo r. Tribunal do Júri.

A propósito da jurisprudência destaco
[141]
:

1. O entendimento firmado neste Sodalício é no sentido de que a nulidade decorrente da inversão da ordem prevista no artigo 411, do CPP, é relativa, necessitando, portanto, para a sua decretação, além de protesto da parte prejudicada no momento oportuno, sob pena de preclusão, da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, (art. 563, do CPP), o que não ocorreu na hipótese.

Não acolho, por esses motivos, também, esta preliminar.

8.8

– PRECLUSÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO

A extemporaneidade dos memoriais escritos do assistente de acusação em nada afeta a defesa, levando-se em conta, mais uma vez, o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo). Elemento concreto qualquer deixou de ser indicado a respeito. Isso impede o acolhimento da preliminar.

A fim de ilustrar
[142]
:

4. Em relação à intempestividade das alegações finais interpostas pelo Ministério Público, afora inexistir nulidade qualquer, por necessários que são, mesmo fora do prazo, os pronunciamentos legais do Ministério Público e, assim, as alegações finais no processo criminal, por função do princípio da obrigatoriedade da ação penal, em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio pas de nullité sans grief, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando, além de alegada opportuno tempore, reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente.

8.9

– NULIDADE DE EXPEDIENTE DE COLABORAÇÃO PREMIADA

A colaboração premiada, embora minunciosamente disposta na Lei 12.850/2013, concernente à organização criminosa, não se restringe a crimes com tal consideração. É voltada, afinal, a ampliar a eficiência da persecução penal.

Nesse sentido
[143]
:

(...) c) o Código de Processo Penal não regulamenta o procedimento de formalização dos acordos de delação premiada; e d) a Lei n. 12.850/2013 não prevê, de forma expressa, que os meios de prova ali previstos incidem tão-somente nos delitos de organização criminosa; não há óbice a que as disposições de natureza majoritariamente processual previstas na referida Lei apliquem-se às demais situações de concurso de agentes (no que não for contrariada por disposições especiais, eventualmente existentes).
A propósito, pelo Supremo Tribunal Federal, foram diversos os recebimentos de denúncias (Inq 4011, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 18/12/2018; Inq 3982, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 02/06/2017; v.g.), e houve inclusive condenação (AP 694, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 30/08/2017), lastreados em elementos probatórios oriundos de colaborações premiadas em que não houve a imputação específica ou condenação pelo crime de "promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa", previsto no art. 2.º da Lei n. 12.850/2013.
Ademais, "o argumento de que só os crimes praticados por organização criminosa são capazes de gerar o benefício da colaboração não pode prosperar, pois, muitas vezes, não há uma estrutura propriamente de organização (ou estrutura empresarial) e nem por isso os associados à prática delitiva cometem delitos que não mereceriam um acordo com o Estado" (CALLEGARI, André Luís. Colaboração Premiada: aspectos teóricos e práticos. Série IDP: Linha Pesquisa Acadêmica. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 16).
Por todos esses fundamentos, é de se concluir que em quaisquer condutas praticadas em concurso de agentes é possível celebrar acordo de colaboração premiada.

A preliminar correlata, até mesmo, já foi objeto de apreciação por esta e. Corte em ação constitucional
[144]
:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGOS 121, §2º, INCISOS I E IV, §6º (10 VEZES); 121, §2º, INCISOS I E IV, §6º C/C O ARTIGO 14, INCISO II (2 VEZES); 288, PARÁGRAFO ÚNICO; 347, TODOS DO CP, E 1º, INCISO II, DA LEI Nº 9.455/97 (5 VEZES). ANULAÇÃO DA DELAÇÃO PREMIADA DOS BONIFICADOS DELATORES POR TRATAR DE PROVA ILEGAL – NÃO HÁ NULIDADE NA COLABORAÇÃO PRESTADA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Entende-se como colaboração premiada um negócio jurídico processual, qualificado expressamente pela lei como “meio de obtenção de prova” e que tem como objeto a cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal. Por outro lado, por se tratar de um negócio jurídico personalíssimo, o acordo não pode ser impugnado por coautores ou participes.

In casu, entendo não haver nulidade no procedimento de colaboração prestado pelos acusados, eis que não foi firmado com fundamento na Lei 12.850/13 (Organização Criminosa). O procedimento utilizado fundamentou-se nos artigos 13 e seguintes, da Lei nº 9.807/1999 e no Decreto nº. 3.518 de 20 de junho de 2000, conforme consta do Termo de Compromisso firmado pelos colaboradores Valdivino Miranda da Silva Junior e Raimundo Nonato de Oliveira Lopes (fls.16/25). Tais dispositivos tratam da situação do acusado que colabora espontaneamente com as investigações, podendo este receber benefícios dela decorrentes. A lei 9.807/99, que fundamentou o acordo não expressa a forma a ser seguida, por isso a autoridade buscou o procedimento na Lei 12.850/2013.

Em informação do Juízo monocrático, afirma que acordo de delação foi homologado na fase inquisitorial e que a reavaliação dos seus pressupostos e requisitos, bem como o seu eventual cumprimento ou descumprimento e concessão de benefícios serão apreciados na fase dos artigos 413, 44 e 415 do CPP.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto. (Destaquei)

Assim, não reconheço a nulidade ora suscitada.

8.10

– NULIDADE DO PROCESSO, POR DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS, EM PRAZO COMUM AO RECORRENTE E AOS RÉUS COLABORADORES

Por semelhantes fundamentos aos dos itens 8.6 e 8.7, deixo de acolher a presente preliminar.

Acrescento que, embora anua com o entendimento de ser importante à ampla defesa e ao contraditório a exposição de alegações finais primeiro pelos acusados delatores e depois pelos delatados, haja vista as inegáveis posições de antagonismo
[145]
; mais uma vez, não ultrapassam de afirmações abstratas a insurgência recursal. Isso vai de encontro ao reiteradamente mencionado preceito:
pas de nullité sans grief.

8.11

– DO MÉRITO

In casu
, argui o recorrente ausência de prova, nos autos, que revele probabilidade relevante de que também foi ele autor dos crimes de homicídio (na forma omissiva) e suas qualificadoras, assim como dos demais delitos a ele imputado – especificando, no que concerne à acusação de conduta tipificada como tortura, a correlata inexistência.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[146]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[147]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6830 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 32 a Num. 5784119 - Pág. 4):

112. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO DAS VÍTIMAS NELSON SOUZA MILHOMEN, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, JANE JULIA DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES e REGIVALDO PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

113. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 334/338 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração desta ação penal) o laudo de necropsia da vítima BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES; consta às fls. 329/333 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima REGIVALDO PEREIRA DA SILVA; consta às fls. 344/346 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima OSEIR RODRIGUES DA SILVA; consta às fls. 339/343 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima CLEBSON PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 353/358 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima NELSON SOUZA MILHOMEN; consta às fls. 310/312 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima JANE JULIA DE OLIVEIRA.

114. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

115. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

116. Quanto à decotação das qualificadoras consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular. Ao revés, encontram guarida nos laudos da perícia do local e de reprodução simulada dos fatos, bem ainda nos depoimentos prestados em plenário, não obstante contrapostos pela versão defensória.

117. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

118. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, constituem indícios de que houve homicídio com perfil de execução e as mortes incidiram sobre um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

119. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

120. DA AUTORIA.

121. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos relativamente a esse primeiro fato. No entanto, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria e/ou que agiram sob coação moral irresistível.

122. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

g. WELINTON DA SILVA LIRA: os indícios suficientes de autoria, em princípio, estão evidenciados pelas provas documental e oral produzidas no decorrer da investigação e da instrução. O denunciado em questão esteve no local dos fatos, pois era componente da equipe que investiu a pé pela mata e que foi a primeira a se deparar com as vítimas. Ademais, há indícios de que tenha efetuado disparos de arma de fogo naquela ocasião (laudo pericial de fls. 1161/1162). De outra banda, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

123. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO DAS VÍTIMAS CELSO ALEXANDRE e BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA (Art. 121, do Código Penal, c.c. art. 14, II, também do Código Penal)
.

124. DA MATERIALIDADE.

125. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 24/29 dos autos nº 0007600-77.2017.814.0045, laudo médico de exame de corpo de delito em relação à vítima CELSO ALEXANDRE; consta às fl. 124, verso, dos autos nº IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) receituário médico e, à f. 115 dos autos nº 0013577-50.2017.814.0045, laudo de exame de corpo de delito da vítima BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

126. DA TENTATIVA.

127. Existem indícios de que o iter criminis não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, pois as vítimas relataram haver sobrevivido porque empreenderam fuga por dentro da mata, permanecendo escondidas até que os réus deixassem o local (depoimentos das vítimas contidos no CD 02, audiência realizada no dia 03/04/2018).

128. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

129. As qualificadoras descritas na denúncia e consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

130. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

131. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que pode ter havido homicídio com perfil de execução e que as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

132. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

133. DA AUTORIA.

134. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público, aqui também, divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. Todavia, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria quanto a esses crimes, na modalidade omissiva, atribuindo-a a parte dos réus (componentes da 1ª equipe). As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria.

135. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

g. WELINTON DA SILVA LIRA: verifico que existem indícios suficientes de autoria. O réu esteve era componente da equipe que investiu a pé pela mata e que foi a primeira a se

deparar com as vítimas. Ademais, no local dos fatos foram encontradas: cápsulas de munição deflagradas por armas que estavam acauteladas consigo (laudo pericial de fls. 1161/1162). De outra banda, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.
(...)

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

g. WELINTON DA SILVA LIRA: os indícios suficientes de autoria, em princípio, estão evidenciados pelas provas documental e oral produzidas no decorrer da investigação e da instrução. O denunciado fez parte da equipe que investiu a pé pela mata e não há notícias que tenha deixado o local após a chegada da segunda equipe, comandada pelo Delegado Valdivino, ocasião em que foram mortas as vítimas. Ademais, há indícios de que efetuou disparos de arma de fogo naquela ocasião, porque no local dos fatos foram encontradas cápsulas de munição deflagrada armas que estavam acauteladas consigo (laudo pericial de fls. 1161/1162). De outra banda, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

(...)

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Assinalo do acima exposto, coadunado com a detida análise dos autos, os elementos de convicção: laudos periciais, reprodução simulada dos fatos, depoimentos extra e judiciais.

Resta, daí, revelada a presença do recorrente no cenário criminoso, aparentemente, do começo ao fim.

Não remanesce, outrossim, rechaçada a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos em questão.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[148]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[149]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[150]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar
[151]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Não procede, por conseguinte, a alegação meritória.

9

– DO RECURSO DE CRISTIANO FERNANDO DA SILVA (FLS. 6916 A 6927 / NUM. 5784127 - PÁG. 1 A 12)

9.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

9.2

– MÉRITO

In casu
, argui o recorrente ausência de provas suficientes em torno de sua autoria, tanto em relação aos crimes de homicídio (e suas qualificadoras), assim como dos demais delitos a ele imputado. Ademais, diz não haver dolo em relação à fraude processual. Alega, igualmente, inexistir circunstância elementar quanto à associação criminosa. Afora, argumenta faltar, no que concerne à acusação de conduta tipificada como tortura, referência disso nos laudos periciais.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[152]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[153]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6830 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 32 a Num. 5784119 - Pág. 4):

112. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO DAS VÍTIMAS NELSON SOUZA MILHOMEN, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, JANE JULIA DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES e REGIVALDO PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

113. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 334/338 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração desta ação penal) o laudo de necropsia da vítima BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES; consta às fls. 329/333 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima REGIVALDO PEREIRA DA SILVA; consta às fls. 344/346 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima OSEIR RODRIGUES DA SILVA; consta às fls. 339/343 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima CLEBSON PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 353/358 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima NELSON SOUZA MILHOMEN; consta às fls. 310/312 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima JANE JULIA DE OLIVEIRA.

114. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

115. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

116. Quanto à decotação das qualificadoras consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular. Ao revés, encontram guarida nos laudos da perícia do local e de reprodução simulada dos fatos, bem ainda nos depoimentos prestados em plenário, não obstante contrapostos pela versão defensória.

117. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

118. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, constituem indícios de que houve homicídio com perfil de execução e as mortes incidiram sobre um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

119. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

120. DA AUTORIA.

121. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos relativamente a esse primeiro fato. No entanto, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria e/ou que agiram sob coação moral irresistível.

122. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

c. CRISTIANO FERNANDO DA SILVA: os indícios suficientes de autoria, em princípio, estão evidenciados pelas provas documental e oral produzidas no decorrer da investigação e da instrução. O denunciado fez parte da equipe que investiu a pé pela mata e que foi a primeira a se deparar com as vítimas. Também há indícios de que efetuou disparos de arma de fogo e que uma das vítimas (JANE JULIA DE OLIVEIRA) foi atingida por tais disparos (laudos periciais de fls.: 310/312; 1161/1162; e 1149/1150 desta ação penal; e fls. 837/838 do inquérito da polícia federal – IPL 058/2017). De outra banda, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

123. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO DAS VÍTIMAS CELSO ALEXANDRE e BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA (Art. 121, do Código Penal, c.c. art. 14, II, também do Código Penal)
.

124. DA MATERIALIDADE.

125. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 24/29 dos autos nº 0007600-77.2017.814.0045, laudo médico de exame de corpo de delito em relação à vítima CELSO ALEXANDRE; consta às fl. 124, verso, dos autos nº IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) receituário médico e, à f. 115 dos autos nº 0013577-50.2017.814.0045, laudo de exame de corpo de delito da vítima BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

126. DA TENTATIVA.

127. Existem indícios de que o iter criminis não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, pois as vítimas relataram haver sobrevivido porque empreenderam fuga por dentro da mata, permanecendo escondidas até que os réus deixassem o local (depoimentos das vítimas contidos no CD 02, audiência realizada no dia 03/04/2018).

128. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

129. As qualificadoras descritas na denúncia e consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

130. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

131. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que pode ter havido homicídio com perfil de execução e que as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

132. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

133. DA AUTORIA.

134. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público, aqui também, divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. Todavia, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria quanto a esses crimes, na modalidade omissiva, atribuindo-a a parte dos réus (componentes da 1ª equipe). As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria.

135. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

c. CRISTIANO FERNANDO DA SILVA: os indícios suficientes de autoria, em princípio, estão evidenciados pelas provas documental e oral produzidas no decorrer da investigação e da instrução. O denunciado fez parte da equipe que investiu a pé pela mata e que foi a primeira a se deparar com as vítimas. Também efetuou disparos de arma de fogo, vez que no local foram encontradas cápsulas deflagradas de munição da arma que lhe era acautelada (laudo pericial de fls. 1161/1162). De outra banda, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

c. CRISTIANO FERNANDO DA SILVA: existem indícios suficientes de autoria, em princípio. O réu fez parte da equipe que investiu a pé pela mata e nada indica que tenha deixado o local com a chegada da segunda equipe, conduzida e comandada pelo Delegado Valdivino, oportunidade em que foram mortas a vítimas. Também efetuou disparos de arma de fogo, porque no local dos fatos foram encontradas cápsulas deflagradas de munição da arma que lhe era acautelada (laudo pericial de fls. 1161/1162). Outrossim, não vislumbro elemento de prova capaz de, com a força e clareza necessárias, retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria.

(...)

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

(...)

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Assinalo do acima exposto, coadunado com a detida análise dos autos, os elementos de convicção: laudos periciais, reprodução simulada dos fatos, depoimentos extra e judiciais.

Resta, daí, revelada a presença do recorrente no cenário criminoso, aparentemente, do começo ao fim.

Não remanesce, outrossim, rechaçada a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos em questão.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[154]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[155]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[156]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar
[157]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Não procede, por conseguinte, a alegação meritória.

10

– DO RECURSO DE RODRIGO MATIAS DE SOUZA (FLS. 6916 A 6927 / NUM. 5784127 - PÁG. 1 A 12)

10.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

10.2

– MÉRITO

In casu
, argui o recorrente ausência de provas suficientes em torno de sua autoria, tanto em relação aos crimes de homicídio (e suas qualificadoras), assim como dos demais delitos a ele imputado. Ademais, diz não haver dolo em relação à fraude processual. Alega, igualmente, inexistir circunstância elementar quanto à associação criminosa. Afora, argumenta faltar, no que concerne à acusação de conduta tipificada como tortura, referência disso nos laudos periciais.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[158]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[159]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6830 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 32 a Num. 5784119 - Pág. 4):

112. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO DAS VÍTIMAS NELSON SOUZA MILHOMEN, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, JANE JULIA DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES e REGIVALDO PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

113. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 334/338 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração desta ação penal) o laudo de necropsia da vítima BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES; consta às fls. 329/333 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima REGIVALDO PEREIRA DA SILVA; consta às fls. 344/346 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima OSEIR RODRIGUES DA SILVA; consta às fls. 339/343 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima CLEBSON PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 353/358 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima NELSON SOUZA MILHOMEN; consta às fls. 310/312 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima JANE JULIA DE OLIVEIRA.

114. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

115. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

116. Quanto à decotação das qualificadoras consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular. Ao revés, encontram guarida nos laudos da perícia do local e de reprodução simulada dos fatos, bem ainda nos depoimentos prestados em plenário, não obstante contrapostos pela versão defensória.

117. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

118. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, constituem indícios de que houve homicídio com perfil de execução e as mortes incidiram sobre um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

119. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

120. DA AUTORIA.

121. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos relativamente a esse primeiro fato. No entanto, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria e/ou que agiram sob coação moral irresistível.

122. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

d. RODRIGO MATIAS DE SOUZA: os indícios suficientes de autoria, em princípio, estão evidenciados pelas provas documental e oral produzidas no decorrer da investigação e da instrução. O denunciado fez parte da equipe que investiu a pé pela mata e que foi a primeira a se deparar com as vítimas. Ademais consta à f. (fls. 913/914 do IPL 058/2017) declaração da testemunha protegida nº 05 (identificada à f. 01 do apenso III do inquérito policial da Polícia Federal) afirmando que o denunciado estava presente no momento em que foram efetuados disparos contra as vítimas NELSON SOUZA MILHOMEN e REGIVALDO PEREIRA DA SILVA. Por outro lado, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias para retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, que tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

123. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO DAS VÍTIMAS CELSO ALEXANDRE e BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA (Art. 121, do Código Penal, c.c. art. 14, II, também do Código Penal)
.

124. DA MATERIALIDADE.

125. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 24/29 dos autos nº 0007600-77.2017.814.0045, laudo médico de exame de corpo de delito em relação à vítima CELSO ALEXANDRE; consta às fl. 124, verso, dos autos nº IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) receituário médico e, à f. 115 dos autos nº 0013577-50.2017.814.0045, laudo de exame de corpo de delito da vítima BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

126. DA TENTATIVA.

127. Existem indícios de que o iter criminis não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, pois as vítimas relataram haver sobrevivido porque empreenderam fuga por dentro da mata, permanecendo escondidas até que os réus deixassem o local (depoimentos das vítimas contidos no CD 02, audiência realizada no dia 03/04/2018).

128. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

129. As qualificadoras descritas na denúncia e consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

130. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

131. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que pode ter havido homicídio com perfil de execução e que as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

132. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

133. DA AUTORIA.

134. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público, aqui também, divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. Todavia, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria quanto a esses crimes, na modalidade omissiva, atribuindo-a a parte dos réus (componentes da 1ª equipe). As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria.

135. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

d. RODRIGO MATIAS DE SOUZA: os indícios suficientes de autoria, em princípio, estão evidenciados pelas provas documental e oral produzidas no decorrer da investigação e da instrução. O denunciado fez parte da equipe que investiu a pé pela mata, que foi a primeira a se deparar com as vítimas, e a testemunha protegida nº 05 (identificada à f. 01 do apenso III do inquérito policial da Polícia Federal) confirmou que o mesmo estava presente no momento em que foram efetuados os disparos de arma de fogo (fls. 913/914 do IPL058/2017). Por outro lado, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias para retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, que tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

d. RODRIGO MATIAS DE SOUZA: estão presentes indícios suficientes de autoria. O denunciado fez parte da equipe que investiu a pé pela mata e nada indica que tenha deixado o local com a chegada da segunda equipe, conduzida e comandada pelo Delegado Valdivino, ocasião em foram eliminadas as vítimas. O réu Valdivino, inclusive, afirma que

todos os policiais que estavam no local concluíram que era necessário que nenhuma das vítimas permanecesse com vida (Valdivino Miranda da Silva Junior – CD 10, arquivo

03.41.12.179000, 01min21s em diante). Ademais não vislumbro nenhum elemento de prova apto, com a força e clareza, a retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria.

(...)

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

(...)

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Assinalo do acima exposto, coadunado com a detida análise dos autos, os elementos de convicção: laudos periciais, reprodução simulada dos fatos, depoimentos extra e judiciais.

Resta, daí, revelada a presença do recorrente no cenário criminoso, aparentemente, do começo ao fim.

Não remanesce, outrossim, rechaçada a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos em questão.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[160]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[161]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[162]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar
[163]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Não procede, por conseguinte, a alegação meritória.

11

– DO RECURSO DE
JONATAS PEREIRA E SILVA (FLS. 7164 A 7176 / NUM. 5784145 - PÁG. 2 A NUM. 5784146 - PÁG. 4)

11.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

Imperioso ressaltar que estou a considerar as razões de fls. 7164 a 7176 / Num. 5784145 - Pág. 2 a Num. 5784146 - Pág. 4, apresentadas sob o patrocínio do i. causídico Arlindo de Jesus Silva Costa.

Pelo princípio da unirrecorribilidade e, até mesmo, pelos teores das procurações assinadas pelo recorrente (fls.9687 e 9879 / Num. 16866110 - Pág. 3 e Num. 16866125 - Pág. 2), o segundo recurso (fls. 7248 a 7316 / Num. 5784154 – Pág. 1 a Num. 5784158 – Pág. 12) é tomado pela preclusão consumativa e, consequentemente, não há como ser conhecido.

Nesse sentido
[164]
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INADMISSIBILIDADE POR DUPLICIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de duplicidade recursal, em razão da interposição de recurso especial pela Defensoria Pública e, posteriormente, por procurador particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, por diferentes representantes da mesma parte, viola o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do segundo recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade e gera a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do segundo recurso.

4. A única exceção ao princípio da unirrecorribilidade ocorre na hipótese de interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário pela mesma parte contra a mesma decisão, o que não se aplica ao caso em análise.

5. A alegação de reorganização da representação processual dentro do prazo legal não afasta a aplicação do princípio da unirrecorribilidade, que visa à regularidade do rito processual e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade e gera a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do segundo recurso. 2. A única exceção ao princípio da unirrecorribilidade ocorre na hipótese de interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário pela mesma parte contra a mesma decisão.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 263.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 579; STJ, AREsp n. 2.757.735/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29.09.2025, DJEN de 02.10.2025.

11.2

– MÉRITO

In casu
, argui o recorrente ausência de provas suficientes em torno de sua autoria, tanto em relação aos crimes de homicídio (e suas qualificadoras), assim como dos demais delitos a ele imputado. Ademais, diz não haver dolo em relação à fraude processual. Alega, igualmente, inexistir circunstância elementar quanto à associação criminosa. Afora, argumenta faltar, no que concerne à acusação de conduta tipificada como tortura, referência disso nos laudos periciais.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[165]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[166]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6830 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 32 a Num. 5784119 - Pág. 4):

112. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO DAS VÍTIMAS NELSON SOUZA MILHOMEN, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, JANE JULIA DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES e REGIVALDO PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

113. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 334/338 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração desta ação penal) o laudo de necropsia da vítima BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES; consta às fls. 329/333 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima REGIVALDO PEREIRA DA SILVA; consta às fls. 344/346 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima OSEIR RODRIGUES DA SILVA; consta às fls. 339/343 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima CLEBSON PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 353/358 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima NELSON SOUZA MILHOMEN; consta às fls. 310/312 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima JANE JULIA DE OLIVEIRA.

114. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

115. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

116. Quanto à decotação das qualificadoras consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular. Ao revés, encontram guarida nos laudos da perícia do local e de reprodução simulada dos fatos, bem ainda nos depoimentos prestados em plenário, não obstante contrapostos pela versão defensória.

117. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

118. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, constituem indícios de que houve homicídio com perfil de execução e as mortes incidiram sobre um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

119. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

120. DA AUTORIA.

121. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos relativamente a esse primeiro fato. No entanto, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria e/ou que agiram sob coação moral irresistível.

122. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

e. JONATAS PEREIRA E SILVA: os indícios suficientes de autoria, em princípio, estão evidenciados pelas provas documental e oral produzidas no decorrer da investigação e da instrução. O denunciado fez parte da equipe que investiu a pé pela mata e que foi a primeira a se deparar com as vítimas. Anoto que há indícios de que componentes dessa equipe efetuaram disparos de arma de fogo no local e que tais disparos deram causa à morte dessas vítimas (laudos periciais de fls.: 310/312; 1161/1162; e 1149/1150 desta ação penal; e fls. 837/838 do inquérito da polícia federal – IPL 058/2017). Não vislumbro, de outro norte, nenhum elemento de prova que demonstre, com a força e clareza, que tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado, de modo a retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria.

(...)

123. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO DAS VÍTIMAS CELSO ALEXANDRE e BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA (Art. 121, do Código Penal, c.c. art. 14, II, também do Código Penal)
.

124. DA MATERIALIDADE.

125. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 24/29 dos autos nº 0007600-77.2017.814.0045, laudo médico de exame de corpo de delito em relação à vítima CELSO ALEXANDRE; consta às fl. 124, verso, dos autos nº IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) receituário médico e, à f. 115 dos autos nº 0013577-50.2017.814.0045, laudo de exame de corpo de delito da vítima BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

126. DA TENTATIVA.

127. Existem indícios de que o iter criminis não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, pois as vítimas relataram haver sobrevivido porque empreenderam fuga por dentro da mata, permanecendo escondidas até que os réus deixassem o local (depoimentos das vítimas contidos no CD 02, audiência realizada no dia 03/04/2018).

128. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

129. As qualificadoras descritas na denúncia e consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

130. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

131. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que pode ter havido homicídio com perfil de execução e que as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

132. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

133. DA AUTORIA.

134. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público, aqui também, divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. Todavia, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria quanto a esses crimes, na modalidade omissiva, atribuindo-a a parte dos réus (componentes da 1ª equipe). As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria.

135. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

e. JONATAS PEREIRA E SILVA: existem indícios suficientes de autoria. O denunciado fez parte da equipe que investiu a pé pela mata e que foi a primeira a se deparar com as vítimas. Observo que há indícios de que componentes dessa equipe efetuaram disparos de arma de fogo no momento em que as vítimas fugiram e embrenharam-se na mata. Não vislumbro, outrossim, nenhum elemento de prova que demonstre, com a força e clareza necessárias para retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, que tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

e. JONATAS PEREIRA E SILVA: os indícios suficientes de autoria, em princípio, estão evidenciados pelas provas documental e oral produzidas no decorrer da investigação e da instrução. O denunciado fez parte da equipe que investiu a pé pela mata e não há notícias que tenha deixado o local após a chegada da segunda equipe, comandada pelo Delegado Valdivino, ocasião em que foram mortas as vítimas. Há indícios de que este réu efetuou disparos contra a vítima Wedson Pereira da Silva (Laudo pericial às f. 1757 do IPL 058/2017 da Polícia Federal que também leva a mesma numeração da ação penal). Outros indícios dignos de menção são os depoimentos dos corréus Valdivino e Raimundo Nonato, que afirmaram ter visto o réu efetuar disparos contra as vítimas já rendidas (Raimundo Nonato de Oliveira Lopes – CD 09, arquivo 00.04.33.186000, 23min15s em diante; e Valdivino Miranda da Silva Junior – CD 10, arquivo 03.41.12.179000, 01min21s em diante). Por fim, não vislumbro nenhum elemento de prova capaz de demonstrar, com a força e clareza, a necessidade de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria.

(...)

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

(...)

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Assinalo do acima exposto, coadunado com a detida análise dos autos, os elementos de convicção: laudos periciais, reprodução simulada dos fatos, depoimentos extra e judiciais.

Resta, daí, revelada a presença do recorrente no cenário criminoso, aparentemente, do começo ao fim.

Não remanesce, outrossim, rechaçada a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos em questão.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[167]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[168]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[169]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar
[170]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Não procede, por conseguinte, a alegação meritória.

12

– DO RECURSO DE
NEUILY SOUSA DA SILVA (FLS. 7164 A 7176 / NUM. 5784145 - PÁG. 2 A NUM. 5784146 - PÁG. 4)

12.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

Imperioso ressaltar que estou a considerar as razões de fls. 7164 a 7176 / Num. 5784145 - Pág. 2 a Num. 5784146 - Pág. 4, apresentadas sob o patrocínio do i. causídico Arlindo de Jesus Silva Costa.

Pelo princípio da unirrecorribilidade e, até mesmo, pelos teores das procurações assinadas pelo recorrente (fls.9884 e 9709

/ Num. 16866125 - Pág. 7 e Num. 16866112 - Pág. 7), o segundo recurso (fls. 7317 a 7385/ Num. 5784159 - Pág. 1 a Num. 5784160 - Pág. 33) é tomado pela preclusão consumativa e, consequentemente, não há como ser conhecido.

Nesse sentido
[171]
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INADMISSIBILIDADE POR DUPLICIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de duplicidade recursal, em razão da interposição de recurso especial pela Defensoria Pública e, posteriormente, por procurador particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, por diferentes representantes da mesma parte, viola o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do segundo recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade e gera a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do segundo recurso.

4. A única exceção ao princípio da unirrecorribilidade ocorre na hipótese de interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário pela mesma parte contra a mesma decisão, o que não se aplica ao caso em análise.

5. A alegação de reorganização da representação processual dentro do prazo legal não afasta a aplicação do princípio da unirrecorribilidade, que visa à regularidade do rito processual e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade e gera a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do segundo recurso. 2. A única exceção ao princípio da unirrecorribilidade ocorre na hipótese de interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário pela mesma parte contra a mesma decisão.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 263.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 579; STJ, AREsp n. 2.757.735/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29.09.2025, DJEN de 02.10.2025.

12.2

– MÉRITO

In casu
, argui o recorrente ausência de provas suficientes em torno de sua autoria, tanto em relação aos crimes de homicídio (e suas qualificadoras), assim como dos demais delitos a ele imputado. Ademais, diz não haver dolo em relação à fraude processual. Alega, igualmente, inexistir circunstância elementar quanto à associação criminosa. Afora, argumenta faltar, no que concerne à acusação de conduta tipificada como tortura, referência disso nos laudos periciais.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[172]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[173]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6830 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 32 a Num. 5784119 - Pág. 4):

112. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO DAS VÍTIMAS NELSON SOUZA MILHOMEN, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, JANE JULIA DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES e REGIVALDO PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

113. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 334/338 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração desta ação penal) o laudo de necropsia da vítima BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES; consta às fls. 329/333 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima REGIVALDO PEREIRA DA SILVA; consta às fls. 344/346 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima OSEIR RODRIGUES DA SILVA; consta às fls. 339/343 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima CLEBSON PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 353/358 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima NELSON SOUZA MILHOMEN; consta às fls. 310/312 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima JANE JULIA DE OLIVEIRA.

114. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

115. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

116. Quanto à decotação das qualificadoras consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular. Ao revés, encontram guarida nos laudos da perícia do local e de reprodução simulada dos fatos, bem ainda nos depoimentos prestados em plenário, não obstante contrapostos pela versão defensória.

117. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

118. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, constituem indícios de que houve homicídio com perfil de execução e as mortes incidiram sobre um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

119. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

120. DA AUTORIA.

121. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos relativamente a esse primeiro fato. No entanto, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria e/ou que agiram sob coação moral irresistível.

122. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

f. NEUILY SOUSA DA SILVA: os indícios suficientes de autoria, em princípio, estão evidenciados pelas provas documental e oral produzidas no decorrer da investigação e da instrução processual. O denunciado esteve no local dos fatos pois foram recolhidos 2 (dois) cartuchos balísticos deflagrados por arma que estava acautelada consigo (laudo pericial de fls. 1161/1162). Ademais, ouvido na fase inquisitorial (fls. 287/289 dos autos nº 013557- 50.2017.814.0045 e fls. 1220/1222 do inquérito da polícia federal – IPL 058/2017) afirmou que esteve no local dos fatos e efetuou disparos de arma de fogo em reposta a agressão

armada das vítimas. Também aqui não vislumbro elemento de prova que demonstre, com a força e clareza necessárias para retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, que

tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

123. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO DAS VÍTIMAS CELSO ALEXANDRE e BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA (Art. 121, do Código Penal, c.c. art. 14, II, também do Código Penal)
.

124. DA MATERIALIDADE.

125. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 24/29 dos autos nº 0007600-77.2017.814.0045, laudo médico de exame de corpo de delito em relação à vítima CELSO ALEXANDRE; consta às fl. 124, verso, dos autos nº IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) receituário médico e, à f. 115 dos autos nº 0013577-50.2017.814.0045, laudo de exame de corpo de delito da vítima BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

126. DA TENTATIVA.

127. Existem indícios de que o iter criminis não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, pois as vítimas relataram haver sobrevivido porque empreenderam fuga por dentro da mata, permanecendo escondidas até que os réus deixassem o local (depoimentos das vítimas contidos no CD 02, audiência realizada no dia 03/04/2018).

128. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

129. As qualificadoras descritas na denúncia e consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

130. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

131. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que pode ter havido homicídio com perfil de execução e que as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

132. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

133. DA AUTORIA.

134. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público, aqui também, divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. Todavia, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria quanto a esses crimes, na modalidade omissiva, atribuindo-a a parte dos réus (componentes da 1ª equipe). As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria.

135. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

f. NEUILY SOUSA DA SILVA: há indícios suficientes de autoria, pois foram recolhidos cartuchos balísticos deflagrados por arma que estava acautelada consigo (laudo pericial de fls. 1161/1162) e, quando ouvido na fase inquisitorial (fls. 287/289 dos autos nº 013557-50.2017.814.0045 e fls. 1220/1222 do inquérito da polícia federal – IPL 058/2017), afirmou que esteve no local dos fatos e efetuou disparos de arma de fogo em reposta a agressão armada das vítimas. Também aqui não vislumbro elemento de prova que demonstre, com a força e clareza necessárias para retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, que tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

f. NEUILY SOUSA DA SILVA: os indícios suficientes de autoria, em princípio, estão evidenciados pelas provas documental e oral produzidas no decorrer da investigação e da instrução. O réu fez parte da equipe que investiu a pé pela mata e não há notícias que tenha deixado o local após a chegada da segunda equipe, comandada pelo Delegado Valdivino, ocasião em que foram mortas as vítimas. Inclusive foram recolhidos daquele local cartuchos balísticos deflagrados por arma que estava acautelada consigo (laudo pericial de fls. 1161/1162). Por fim, relevantes os depoimentos dos corréus Valdivino e Raimundo Nonato,

que afirmaram ter visto o réu efetuar disparos contra as vítimas já rendidas (Raimundo Nonato de Oliveira Lopes – CD 09, arquivo 00.04.33.186000, 23min15s em diante; e Valdivino Miranda da Silva Junior – CD 10, arquivo 03.41.12.179000, 01min21s em diante). Também aqui não vislumbro elemento de prova que demonstre, com a força e

clareza necessárias para retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, que tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

(...)

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Assinalo do acima exposto, coadunado com a detida análise dos autos, os elementos de convicção: laudos periciais, reprodução simulada dos fatos, depoimentos extra e judiciais.

Resta, daí, revelada a presença do recorrente no cenário criminoso, aparentemente, do começo ao fim.

Não remanesce, outrossim, rechaçada a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos em questão.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[174]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[175]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[176]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar
[177]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Não procede, por conseguinte, a alegação meritória.

13

– DO RECURSO DE
RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA (FLS. 7386 A 7407 / NUM. 5784161 - PÁG. 1 A NUM. 5784162 - PÁG. 10)

13.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço, parcialmente, do recurso em sentido estrito.

Primeiro ante a afronta ao princípio da dialeticidade no que atine à mera repetição de peças processuais anteriormente oferecidas, sem impugnação direta a fundamento da decisão recorrida
[178]
.

Segundo, pela falta de interesse do recorrente quanto ao não pronunciamento relativo aos crimes contra as vítimas Nelson Souza Milhomen, Clebson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva, Jane Julia de Oliveira, Bruno Henrique Pereira Gomes, Regivaldo Pereira da Silva, Celso Alexandre e Bento Francisco de Oliveira; haja vista não ter sido o recorrente por eles pronunciado.

13.2

– MÉRITO

In casu
, argui o recorrente ausência de prova, nos autos, que revele probabilidade relevante de que também foi ele autor dos crimes de homicídios (reportando-se a todas as vítimas nas razões do recurso), assim como dos demais delitos a ele imputado.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[179]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[180]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6837 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 39 a Num. 5784119 - Pág. 4):

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

h.
ADIVONE VITORINO DA SILVA

e
RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA: há indícios suficientes de autoria. Os corréus Raimundo Nonato de Oliveira Lopes e Valdivino Miranda afirmaram em suas declarações que estes réus, após manter contato direto via rádio com a equipe do corréu Carlos Kened, foram até o local dos fatos e colaboraram na prática delitiva efetuando disparos com a arma de uma das vítimas e fazendo pressão sobre os corréus para que decidissem pela morte das vítimas sobreviventes (RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES – CD 09, arquivo 00.04.33.186000, aos 23min15s e arquivo 00.43.58.239000, aos 00min47s; e VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR – CD 10, arquivo 03.41.12.179000, 01min21s em diante). Dessa maneira, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, que tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

(...)

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Assinalo do acima exposto, coadunado com a detida análise dos autos, os elementos de convicção: laudos periciais, depoimentos extra e judiciais.

Resta, daí, revelada a presença do recorrente, ao menos, em parte do cenário criminoso: em relação às vítimas Antônio Pereira Milhomem, Ronaldo Pereira de Souza, Hércules Santos de Oliveira e Wedson Pereira da Silva.

Não remanesce, outrossim, rechaçada a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos em questão.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[181]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[182]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[183]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar
[184]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Não procede, por conseguinte, a alegação meritória.

14

– DO RECURSO DE
UILSON ALVES DA SILVA (FLS. 7614 A 7625 / NUM. 5784176 - PÁG. 1 A 12)

14.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

14.2

– DO MÉRITO

In casu
, argui o recorrente ausência de prova, nos autos, que revele probabilidade relevante de que também foi ele autor dos crimes de homicídio (na forma omissiva) contra as vítimas Antônio Pereira Milhomem, Ronaldo Pereira de Souza, Hércules Santos de Oliveira e Wedson Pereira da Silva, assim como dos delitos de fralde processual e de associação criminosa a ele imputados.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[185]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[186]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6837 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 39 a Num. 5784119 - Pág. 4):

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

k
.
UILSON ALVES DA SILVA
, ORLANDO CUNHA DE SOUSA,

RONALDO SILVA LIMA, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, e EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR
: há indícios suficientes de autoria. Os réus faziam parte da segunda equipe, comandada pelo Delegado Valdivino, e quando chegaram ao local dos fatos as vítimas estavam vivas. Há indícios de que todos que ali estavam concordaram que as vítimas fossem eliminadas de modo a manter íntegra a versão de confronto havida com as vítimas que já estavam mortas. E o que se verifica dos depoimentos dos corréus colaboradores (RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES - CD 09, arquivo 00.04.33.186000, aos 23min15s e VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR - CD 10, arquivo 03.24.43.064000, 02min59s em diante; arquivo 03.31.39.173000, 00min59s em diante; e arquivo 03.41.12.179000, 00min59s em diante). Dessa maneira, não vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, que tenham os réus atuado no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

(...)

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Assinalo do acima exposto, coadunado com a detida análise dos autos, os elementos de convicção: laudos periciais, depoimentos extra e judiciais.

Resta, daí, revelada a presença do recorrente, ao menos, em parte do cenário criminoso.

Não remanesce, outrossim, rechaçada a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos em questão.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[187]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[188]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[189]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar
[190]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Não procede, por conseguinte, a alegação meritória.

15

– DO RECURSO DE
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES (FLS. 7448 A 7461 / NUM. 5784164 - PÁG. 1 A 14)

15.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

15.2

– DO MÉRITO

In casu
, argui o recorrente: coação irresistível em relação ao homicídio da vítima Wedson Pereira da Silva; ausência de prova, nos autos, que revele probabilidade relevante de que também foi ele autor dos crimes de homicídio (na forma omissiva) contra as vítimas Antônio Pereira Milhomem, Ronaldo Pereira de Souza e Hércules Santos de Oliveira, assim como dos delitos de fralde processual e de associação criminosa a ele imputados. Afora isso, suscita perdão judicial, ante sua colaboração efetiva e voluntária.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[191]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[192]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6837 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 39 a Num. 5784119 - Pág. 4):

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

j. RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES: há indícios suficientes de autoria. O réu era componente da segunda equipe que chegou ao local dos fatos, enquanto as vítimas ainda estavam vivas, após ser avisado via rádio. Há indícios de que concordou e atuou diretamente para que estas fossem eliminadas, conforme se dessume de suas declarações em juízo (CD 09, arquivo 00.04.33.186000, aos 23min15s) e das declarações dos corréus: RONALDO SILVA LIMA – CD 12, arquivo 00.09.53.145000, aos 02min55s e arquivo 00.09.53.145000, aos 66min37s; DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ - CD 12, arquivo: 02.21.14.715000, aos 13min e seguintes; e EUCLIDES DA SILVA LIMA JÚNIOR – CD 12, arquivo 03.24.56.894000, 07min00s e seguintes e); e do laudo pericial de f. 1757 (IPL 058/2017 da Polícia Federal que também leva a mesma numeração da ação penal. Dessa maneira, entendo que não há elementos de prova capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria.

(...)

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

50. DA DELAÇÃO PREMIADA E SUA CONSEQUENCIAS.

151. Conquanto já afastada as questões preliminares levantadas acerca da delação premiada em decisões saneadoras anteriores, hei por bem esclarecer que a apreciação dos efeitos da delação premiada na sanção aplicável ao réu não pode ser subtraída de seu Juízo competente, que é o Tribunal do Júri. Por essa razão o pedido de perdão judicial dos réus Raimundo e Valdivino há de ser submetido também ao Conselho de Sentença.

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Assinalo do acima exposto, coadunado com a detida análise dos autos, os elementos de convicção: laudos periciais, depoimentos extra e judiciais.

Resta, daí, revelada a presença do recorrente, ao menos, em parte do cenário criminoso: em relação às vítimas Antônio Pereira Milhomem, Ronaldo Pereira de Souza, Hércules Santos de Oliveira e Wedson Pereira da Silva.

Não remanesce, outrossim, rechaçada a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos em questão – sendo que, quanto à última, consta que foi quem a alvejou.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[193]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[194]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[195]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar
[196]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Não procede, por conseguinte, a alegação meritória.

16

– DO RECURSO DE VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JÚNIOR (FLS. 7462
A 7478 / NUM. 5784165 - PÁG. 1 A 17)

16.1

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

16.2

– DO MÉRITO

In casu
, argui o recorrente: ausência de prova, nos autos, que revele probabilidade relevante de que também foi ele autor dos crimes de homicídio, assim como dos delitos de fralde processual e de associação criminosa a ele imputados. Afora isso, suscita perdão judicial, ante sua colaboração efetiva e voluntária.

É válido ressaltar, que “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[197]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade (presença de elemento probatória quanto a fato, penalmente, relevante) e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
[198]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Para melhor análise do acerto ou desacerto do ato judicial então impugnado, segue, com destaques meus, transcrição de excerto deste (fls. 6830 a 6842 / Num. 5784118 - Pág. 32 a Num. 5784119 - Pág. 4):

112. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO DAS VÍTIMAS NELSON SOUZA MILHOMEN, CLEBSON PEREIRA MILHOMEM, OSEIR RODRIGUES DA SILVA, JANE JULIA DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES e REGIVALDO PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

113. A materialidade desses delitos encontra-se sobejamente demonstradas, senão vejamos: consta às fls. 334/338 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração desta ação penal) o laudo de necropsia da vítima BRUNO HENRIQUE PEREIRA GOMES; consta às fls. 329/333 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima REGIVALDO PEREIRA DA SILVA; consta às fls. 344/346 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima OSEIR RODRIGUES DA SILVA; consta às fls. 339/343 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima CLEBSON PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 353/358 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima NELSON SOUZA MILHOMEN; consta às fls. 310/312 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima JANE JULIA DE OLIVEIRA.

114. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

115. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

116. Quanto à decotação das qualificadoras consistentes na torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento decorrente de atividade típica de grupo de extermínio, além da intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular. Ao revés, encontram guarida nos laudos da perícia do local e de reprodução simulada dos fatos, bem ainda nos depoimentos prestados em plenário, não obstante contrapostos pela versão defensória.

117. Igual sorte socorre a acusação no que diz à inclusão da causa de aumento de pena prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio). Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada.

118. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, constituem indícios de que houve homicídio com perfil de execução e as mortes incidiram sobre um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

119. Desse modo, como já repisado, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

120. DA AUTORIA.

121. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos relativamente a esse primeiro fato. No entanto, também afirma que todos os réus agiram adrede mancomunados, com o objetivo comum de praticar faxina social, no que se presume que todos agiram de alguma forma para realização do resultado, seja efetuando disparos, seja mantendo a segurança do grupamento, em perfeita divisão de tarefas. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade; e que não há provas suficientes de autoria e/ou que agiram sob coação moral irresistível.

122. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

i. VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR: este denunciado comandava a equipe que chegou ao local dos fatos quando as vítimas especificadas anteriormente já estavam mortas,

contudo, há indícios de que esteve em contato com a equipe do corréu Carlos Kened Gonçalves de Souza através do corréu Adivone Vitorino da Silva, a todo tempo, o que pode

indicar que estava auxiliando, ainda que à distância, na realização dos homicídios em apuração. É o que se verifica das declarações dos corréus: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES (CD 09, arquivo 00.04.33.186000, aos 23min15s e arquivo 00.43.58.239000, aos 00min47s); RONALDO SILVA LIMA (CD 12, arquivo 00.09.53.145000, aos 02min55s e arquivo 00.09.53.145000, aos 66min37s); e RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA (CD 12, arquivo 0013577-50.2017.814.0045, aos 07min00s). Aqui também não

vislumbro nenhum elemento de prova nos autos que demonstre, com a força e clareza necessárias, capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria, que tenha o réu agido no cumprimento de seu dever de garante, com o escopo de evitar o resultado.

(...)

136. DOS CRIMES DE HOMICÍDIO praticado contra as VÍTIMAS ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM, RONALDO PEREIRA DE SOUZA, HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA e WEDSON PEREIRA DA SILVA (Art. 121, do Código Penal).

137. A materialidade desses delitos estão demonstradas de forma inequívoca, senão vejamos: consta às fls. 313/318 (autos do IPL 058/2017 que também leva a mesma numeração da ação penal) o laudo de necropsia da vítima ANTÔNIO PEREIRA MILHOMEM; consta às fls. 319/323 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima RONALDO PEREIRA DE SOUZA; consta às fls. 324/328 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima HÉRCULES SANTOS DE OLIVEIRA; consta às fls. 347/352 (autos do IPL 058/2017) o laudo de necropsia da vítima WEDSON PEREIRA DA SILVA.

138. Os mesmos laudos também estão juntados nos autos de inquérito policial realizado pela Polícia Civil (autos nº 0013577-50.2017.814.0045).

139. DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 2º, II e IV, do art. 121, do Código Penal e § 6º, do art. 121, do Código Penal).

140. Verifico que as qualificadoras, decorrentes da torpeza (promoção de faxina social no campo e justiçamento por atividade típica de grupo de extermínio; intenção de eliminar objetos de pressão e cobrança no trabalho) e no recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos (consubstanciado na surpresa às vítimas decorrente de ataque repentino e inesperado, com disparos efetuados sem advertência de aproximação policial e não precedidos por ordem de prisão ou de determinação de parada, bem ainda disparos após a rendição da vítima), em tese, não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pelo que não devem ser subtraídas da apreciação do júri popular.

141. Tal como as qualificadoras, aludida causa de aumento de pena, prevista no § 6º do art. 121 (hipótese de crime cometido por grupo de extermínio), não se apresenta manifestamente insustentável, incoerente ou infundada. Ao contrário, os laudos necroscópicos, em consórcio com os depoimentos das testemunhas, evidenciam inicialmente que houve homicídio com perfil de execução e as mortes foram inquestionavelmente de um grupo social e ideológico específico, aliado, ainda, a um modo de agir que envolveu disparos certeiros e armas sem associação com as corporações policiais.

142. Desse modo, mais uma vez, não surgindo como manifesta a improcedência ou o descabimento da causa de aumento de pena, a inclusão na pronúncia é impositiva, pois as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar exauridamente o mérito das ações.

143. DA AUTORIA.

144. No que diz respeito à autoria contenta-se a lei tão somente com a ocorrência de indícios suficientes para a decretação da pronúncia, da qual não se exige o mesmo rigor, o mesmo peso de provas que, de ordinário, se tem como imprescindível para um juízo condenatório definitivo. O Ministério Público divide a responsabilidade dos réus por atos comissivos e omissivos. A assistência da acusação, por sua vez, caracteriza a autoria de todos os réus, quanto a esses crimes, na modalidade comissiva. As defesas, de forma geral, rechaçam a autoria, fundadas nas teses de que houve confronto entre vítimas e acusados, estando acobertados por excludente de antijuridicidade e/ou que agiram sob coação moral irresistível; e que não há provas suficientes de autoria.

145. Vejamos, então, os indícios de autoria, conforme a imputação que lhes foi feita e de acordo com o que foi inferido na investigação e na instrução desta primeira fase do procedimento.

(...)

i. VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR: há indícios suficientes de autoria. O réu era comandante da segunda equipe que chegou ao local dos fatos, enquanto as vítimas ainda estavam vivas, após ser avisado via rádio, e há indícios de que concordou que estas fossem eliminadas, conforme se dessume de suas declarações em juízo e das declarações dos corréus RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES (CD 09, arquivo 00.04.33.186000, aos 23min15s e arquivo 00.43.58.239000, aos 00min47s); RONALDO SILVA LIMA – CD 12, arquivo 00.09.53.145000, aos 02min55s e arquivo 00.09.53.145000, aos 66min37s; DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ - CD 12, arquivo: 02.21.14.715000, aos 13min e seguintes; e EUCLIDES DA SILVA LIMA JÚNIOR – CD 12, arquivo 03.24.56.894000, 07min00s e seguintes). Dessa maneira, entendo que não há elementos de prova capazes de retirar do Tribunal do Júri o julgamento da matéria.

(...)

146. DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE.

147. As excludentes de ILICITUDE derivadas da legítima defesa própria ou de terceiros, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, bem como as excludentes de culpabilidade decorrentes da coação moral irresistível, obediência hierárquica e inexigibilidade de conduta diversa somente podem ser consideradas nesta fase procedimental caso se apresentem extreme de dúvidas (art. 415, do Código de Processo Penal), sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

148. Anoto, no entanto, que encerrada essa fase instrutória não restou demonstrada de forma cabal e completa a presença de quaisquer dessas excludentes, o que recomenda a remessa do

julgamento dessas teses defensivas ao Egrégio Tribunal do Júri.

149. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de justiça: AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015; AgRg no AREsp 405488/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014.

150. DA DELAÇÃO PREMIADA E SUA CONSEQUENCIAS.

151. Conquanto já afastada as questões preliminares levantadas acerca da delação premiada em decisões saneadoras anteriores, hei por bem esclarecer que a apreciação dos efeitos da delação premiada na sanção aplicável ao réu não pode ser subtraída de seu Juízo competente, que é o Tribunal do Júri. Por essa razão o pedido de perdão judicial dos réus Raimundo e Valdivino há de ser submetido também ao Conselho de Sentença.

152. DOS CRIMES CONEXOS.

153. Aos réus também são atribuídos os crimes de fraude processual (art. 347, do Código Penal), Associação Criminosa (art. 288, do Código Penal) e tortura (Art. 1º, II, da Lei 9.455/97), realizados no mesmo contexto dos crimes contra a vida.

154. Todavia, deixo de me pronunciar em relação e esses, sob pena de retirar do Conselho de Sentença a sua competência Constitucional, eis que a ele cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos.

155. Entendo que é defeso ao Magistrado proferir, nesta fase de pronúncia, qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto aos prováveis delitos conexos. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os delitos praticados, aplica-se o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que atribui competência para o julgamento ao Tribunal do Júri.

156. É sabido que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Júri, nos casos em que houver conexão ou continência, como prevê o art. 78 do Código de Processo Penal. Logo, não cabe ao Juiz incumbido de elaborar o juízo de admissibilidade do crime doloso contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório, no tocante aos delitos conexos.

Em conformidade com o acima exposto, do exame detido dos autos, é possível verificar que o conjunto probatório é firme quanto à presença do recorrente, na cena dos fatos, em relação às vítimas Antônio Pereira Milhomem, Ronaldo Pereira de Souza, Hércules Santos de Oliveira e Wedson Pereira da Silva, e não rechaça a afirmação acusatória dele ter aderido aos desígnios criminosos no tocante a elas, até então.

Ressalvo, semelhante ao parecer ministerial, que as provas em torno do contato do ora recorrente via rádio com a equipe comandada pelo corréu Carlos Kened Gonçalves de Souza, indiretamente, através do corréu Adivone Vitorino da Silva, não enseja,
a priori
e de modo minimamente seguro, por uma lógica temporal, a conclusão “auxiliando, ainda que à distância, na realização dos homicídios em apuração”, no que concerne às vítimas Nelson Souza Milhomen, Clebson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva, Jane Julia de Oliveira, Bruno Henrique Pereira Gomes e Regivaldo Pereira da Silva –
data maxima venia
.

Por fim, decerto, compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida
[199]
. Assim como – igualmente à exclusão de qualificadoras
[200]
– a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade deve se mostrar de plano e indene de dúvidas, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
[201]
.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais, tão somente, em parte.

Para melhor fundamentar
[202]
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. As questões acerca da inexistência de indícios mínimos que comprove a autoria do recorrente e o afastamento das qualificadoras só foram levantadas no presente agravo regimental, configurando a indevida inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP). Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios da autoria e materialidade, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. O fato de não ter sido garantido o direito ao silêncio, bem como de ter sido interrogado sem a presença de advogado, não foi levantado no recurso especial, apenas no presente agravo regimental, tratando-se de inovação recursal.

2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

3. Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.).

4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram a materialidade e os indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela absolvição sumária, tendo em vista e excludente da culpabilidade da coação irresistível, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Procede, parcialmente, por conseguinte, a alegação meritória; devendo ser impronunciado o recorrente Valdivino Miranda da Silva Júnior no que tange às vítimas
Nelson Souza Milhomen, Clebson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva, Jane Julia de Oliveira, Bruno Henrique Pereira Gomes e Regivaldo Pereira da Silva.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, a todos os recursos em sentido estrito conheço e nego provimento, ressalvando o de (13) Ricardo Moreira da Costa Dutra, que conheço em parte, o de (4) Adivone Vitorino da Silva e o de (16) Valdivino Miranda da Silva Júnior, aos quais dou, para esses dois últimos, parcialmente, provimento, no sentido de impronunciá-los no que tange às vítimas
Nelson Souza Milhomen, Clebson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva, Jane Julia de Oliveira, Bruno Henrique Pereira Gomes e Regivaldo Pereira da Silva.

É o voto.

[1]

HC 67759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-1992, DJ 01-07-1993 PP-13142

EMENT

VOL-01710-01 PP-00121

[2]

Ibidem

[3]

AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022

[4]

In
Código de Processo Penal Comentado. 23 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2024.

[5]

CPP, Art. 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.

[6]

Ibdem
.

[7]

AgRg no HC n. 1.017.764/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.

[8]

Tema Repetitivo 1.114

[9]

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste Código
, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

[10]

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

[11]

REsp n. 1.946.472/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023.

[12]

AgRg no AREsp n. 480.148/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 17/6/2014.

[13]

AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024.

HC n. 170.646/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 16/12/2016.

[14]

AgRg no REsp n. 1.919.330/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.

[15]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[16]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[17]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[18]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[19]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[20]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

[21]

HC 67759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-1992, DJ 01-07-1993 PP-13142

EMENT

VOL-01710-01 PP-00121

[22]

Ibidem

[23]

AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022

[24]

In
Código de Processo Penal Comentado. 23 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2024.

[25]

Tema Repetitivo 1.114

[26]

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste Código
, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

[27]

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

[28]

REsp n. 1.946.472/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023.

[29]

REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024

[30]

Dispostos no artigo 159, §5º, inciso I, do Código de Processo Penal.

[31]

AgRg no AREsp n. 480.148/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 17/6/2014.)

[32]

AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

HC n. 170.646/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 16/12/2016.

[33]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[34]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[35]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[36]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[37]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[38]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

[39]

HC 67759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-1992, DJ 01-07-1993 PP-13142

EMENT

VOL-01710-01 PP-00121

[40]

Ibidem

[41]

AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022

[42]

In
Código de Processo Penal Comentado. 23 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2024.

[43]
Tema Repetitivo 1.114

[44]

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste Código
, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

[45]

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

[46]

REsp n. 1.946.472/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023.

[47]

REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.

[48]

Dispostos no artigo 159, §5º, inciso I, do Código de Processo Penal.

[49]

AgRg no AREsp n. 480.148/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 17/6/2014.

[50]

AgRg no REsp n. 1.919.330/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.

[51]

AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024.

HC n. 170.646/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 16/12/2016.

[52]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[53]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[54]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[55]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[56]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[57]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

[58]

HC 67759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-1992, DJ 01-07-1993 PP-13142

EMENT

VOL-01710-01 PP-00121

[59]

Ibidem

[60]

AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022

[61]

In
Código de Processo Penal Comentado. 23 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2024.

[62]

CPP, Art. 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.

[63]

Ibdem
.

[64]

AgRg no HC n. 1.017.764/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.

[65]

Tema Repetitivo 1.114

[66]

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste Código
, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

[67]

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

[68]

REsp n. 1.946.472/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023.

[69]

AgRg no AREsp n. 480.148/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 17/6/2014.

[70]

AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024.

HC n. 170.646/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 16/12/2016.

[71]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[72]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[73]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[74]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[75]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[76]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

[77]

HC 67759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-1992, DJ 01-07-1993 PP-13142

EMENT

VOL-01710-01 PP-00121

[78]

Ibidem

[79]

AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[80]

In
Código de Processo Penal Comentado. 23 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2024.

[81]

Tema Repetitivo 1.114

[82]

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste Código
, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

[83]

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

[84]

REsp n. 1.946.472/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023.

[85]

AgRg no AREsp n. 480.148/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 17/6/2014.

[86]

AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024.

HC n. 170.646/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 16/12/2016.

[87]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[88]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[89]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[90]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[91]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[92]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

[93]

HC 67759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-1992, DJ 01-07-1993 PP-13142

EMENT

VOL-01710-01 PP-00121

[94]

Ibidem

[95]

AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[96]

In
Código de Processo Penal Comentado. 23 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2024.

[97]

Tema Repetitivo 1.114

[98]

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste Código
, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

[99]

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

[100]

REsp n. 1.946.472/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023.

[101]

AgRg no AREsp n. 480.148/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 17/6/2014.

[102]

AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024.

HC n. 170.646/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 16/12/2016.

[103]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[104]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[105]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[106]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[107]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[108]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

[109]

HC 67759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-1992, DJ 01-07-1993 PP-13142

EMENT

VOL-01710-01 PP-00121

[110]

Ibidem

[111]

AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[112]

In
Código de Processo Penal Comentado. 23 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2024.

[113]

CPP, Art. 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.

[114]

Ibdem
.

[115]

AgRg no HC n. 1.017.764/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.

[116]

Tema Repetitivo 1.114

[117]

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste Código
, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

[118]

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

[119]

REsp n. 1.946.472/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023.

[120]

AgRg no AREsp n. 480.148/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 17/6/2014.

[121]

AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024.

HC n. 170.646/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 16/12/2016.

[122]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[123]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[124]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[125]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[126]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[127]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

[128]

CPP, Art. 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.

[129]

Ibdem
.

[130]

AgRg no HC n. 1.017.764/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.

[131]

AgRg no REsp n. 1.919.330/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.

[132]

AgRg no REsp n. 2.098.694/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 14/10/2025.

[133]

REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.

[134]

Tema Repetitivo 1.114

[135]

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste Código
, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

[136]

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

[137]

REsp n. 1.946.472/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023.

[138]

Tema Repetitivo 1.114

[139]

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste Código
, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

[140]

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

[141]

AgRg no AREsp n. 480.148/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 17/6/2014.

[142]

AgRg no REsp n. 884.710/SC, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 19/6/2008, DJe de 18/8/2008.

[143]

HC n. 582.678/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.

[144]

TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0803559-38.2018.8.14.0000 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - Seção de Direito Penal - Julgado em 2018-05-28.

[145]

Ementa: CONSTITUCIONAL E PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. RÉU/DELATADO TEM O “DIREITO DE FALAR POR ÚLTIMO”. AMPLA DEFESA E APRESENTAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES FINAIS APÓS A MANIFESTAÇÃO DO COLABORADOR. ORDEM CONCEDIDA. 1.O acordo de colaboração premiada é um meio de obtenção de prova (art. 3º da Lei 12.850/2013), e assim como ocorre em outros meios de obtenção de prova, como a interceptação telefônica, o contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal, com amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das declarações prestadas pelo colaborador. Haverá, portanto, total possibilidade de impugnação das afirmações e informações apresentadas pelo colaborador. 2.O interesse processual do colaborador está direta e intimamente ligado à obtenção da condenação do delatado pelo Ministério Público. O colaborador precisa da condenação baseada em informações eficazes que tenha fornecido na delação e que, concretamente, tenham possibilitado a obtenção de provas para sustentar a sentença condenatória; pois se a colaboração não for eficaz, o delator não fará jus aos benefícios prometidos. 3.A relação de antagonismo entre as versões da acusação, do colaborador e da defesa não deixa dúvidas sobre quem tem o direito de falar por último. A relação COLABORADOR X DELATADO é de antagonismo, é de contradição, é de contraditório. Trata-se de situação diversa daquela tratada pelo Código de Processo Penal em relação aos corréus. 4.O delatado tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. O direito de falar por último está contido no exercício pleno da ampla defesa englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal, entre elas as alegações do delator. 5.Habeas Corpus deferido, com a fixação da seguinte TESE: “Havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado (art. 403 do CPP e art. 11 da Lei 8.038/90), os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade”.

(HC 166373, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 17-05-2023

PUBLIC 18-05-2023)

[146]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[147]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[148]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[149]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[150]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[151]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

[152]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[153]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[154]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[155]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[156]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[157]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

[158]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[159]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[160]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[161]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[162]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[163]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

[164]

AgRg no AREsp n. 3.046.492/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

[165]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[166]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[167]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[168]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[169]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[170]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

[171]

AgRg no AREsp n. 3.046.492/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.

[172]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[173]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[174]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[175]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[176]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[177]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

[178]

Ilustrativamente: HC n. 445.572/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 8/3/2019.

[179]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[180]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[181]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[182]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[183]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[184]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

[185]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[186]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[187]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[188]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[189]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[190]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

[191]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[192]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[193]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[194]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[195]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[196]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

[197]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

[198]

in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

[199]

EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

[200]

REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

[201]

AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025

[202]

AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.

Belém, 26/05/2026